Tribunal: CARF
Processo: 16682.720900/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Assim, não se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, por força do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023, não geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral, as seguintes despesas: despesas com propaganda e marketing, gastos com saúde dos funcionários, gastos com informática, gastos com limpeza, conservação e manutenção, gastos com representantes comerciais, gastos com recrutamento e seleção, serviços temporários, locação de mão de obra, gastos com jardinagem, gastos com auditoria e consultoria, gasto com estudo e treinamento, serviços de transporte externo de funcionários, fretes na transferências de produtos acabados, imobilizados e materiais de uso e consumo, fretes na remessa de mercadoria ou bem para demonstração, fretes na transferência de amostra grátis, fretes na devolução de vendas, fretes na saída de mercadorias para terceiros (operação de remessa), fretes na aquisição de bem que não se enquadra como insumo: descrição do item da NF-e, fretes na transferência de bem que não se enquadra como insumo, gastos com logística aduaneira ou portuária, despesas com locação de veículos e despesas com condomínio e fundo de reserva.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIAS (UNIFORMES E EPI). CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs) fornecidos aos empregados do setor de produção se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. SUCATA. NÃO IMPEDIMENTO. POSSIBILIDADE.
Em julgamento do STF, na sistemática de repercussão geral, foram afastados os dispositivos legais que estabeleciam restrições ao creditamento das contribuições ao PIS e COFINS na aquisição de recicláveis, estabelecendo a seguinte tese no tema 404:“São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. CRÉDITO BÁSICO INTEGRAL. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos recicláveis geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
INSUMOS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSPORTE DE EMBALAGENS DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. VASILHAMES E SACARIA. POSSIBILIDADE.
Os fretes para transferência de embalagens entre estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço essencial ao processo produtivo, subsome-se ao conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos ensejam creditamento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Assim, não se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, por força do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023, não geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral, as seguintes despesas: despesas com propaganda e marketing, gastos com saúde dos funcionários, gastos com informática, gastos com limpeza, conservação e manutenção, gastos com representantes comerciais, gastos com recrutamento e seleção, gastos com estudo e treinamento, serviços temporários, locação de mão de obra, gastos com jardinagem, gastos com auditoria e consultoria, serviços de transporte externo de funcionários, fretes na transferências de produtos acabados, imobilizados e materiais de uso e consumo, fretes na remessa de mercadoria ou bem para demonstração, fretes na transferência de amostra grátis, fretes na devolução de vendas, fretes na saída de mercadorias para terceiros (operação de remessa), fretes na aquisição de bem que não se enquadra como insumo: descrição do item da NF-e, fretes na transferência de bem que não se enquadra como insumo, gastos com logística aduaneira ou portuária, despesas com locação de veículos e despesas com condomínio e fundo de reserva.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIAS (UNIFORMES E EPI). CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs) fornecidos aos empregados do setor de produção se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. SUCATA. NÃO IMPEDIMENTO. POSSIBILIDADE.
Em julgamento do STF, na sistemática de repercussão geral, foram afastados os dispositivos legais que estabeleciam restrições ao creditamento das contribuições ao PIS e COFINS na aquisição de recicláveis, estabelecendo a seguinte tese no tema 404:“São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. CRÉDITO BÁSICO INTEGRAL. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos recicláveis geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
INSUMOS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSPORTE DE EMBALAGENS DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. VASILHAMES E SACARIA. POSSIBILIDADE.
Os fretes para transferência de embalagens entre estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço essencial ao processo produtivo, subsome-se ao conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos ensejam creditamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720900/2021-18
ACÓRDÃO
3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou
motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado
cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os
pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal
direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
Assim, não se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, por força
do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023, não geram créditos
da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o
Fl. 15221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral, as seguintes despesas: despesas com propaganda e marketing,
gastos com saúde dos funcionários, gastos com informática, gastos com
limpeza, conservação e manutenção, gastos com representantes
comerciais, gastos com recrutamento e seleção, serviços temporários,
locação de mão de obra, gastos com jardinagem, gastos com auditoria e
consultoria, gasto com estudo e treinamento, serviços de transporte
externo de funcionários, fretes na transferências de produtos acabados,
imobilizados e materiais de uso e consumo, fretes na remessa de
mercadoria ou bem para demonstração, fretes na transferência de amostra
grátis, fretes na devolução de vendas, fretes na saída de mercadorias para
terceiros (operação de remessa), fretes na aquisição de bem que não se
enquadra como insumo: descrição do item da NF-e, fretes na transferência
de bem que não se enquadra como insumo, gastos com logística aduaneira
ou portuária, despesas com locação de veículos e despesas com
condomínio e fundo de reserva.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIAS (UNIFORMES E EPI). CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs)
fornecidos aos empregados do setor de produção se enquadram na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim,
por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. SUCATA. NÃO IMPEDIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Em julgamento do STF, na sistemática de repercussão geral, foram
afastados os dispositivos legais que estabeleciam restrições ao
creditamento das contribuições ao PIS e COFINS na aquisição de
recicláveis, estabelecendo a seguinte tese no tema 404:“São
inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a
apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. CRÉDITO BÁSICO
INTEGRAL. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos recicláveis geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
Fl. 15222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

INSUMOS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSPORTE DE
EMBALAGENS DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. VASILHAMES E
SACARIA. POSSIBILIDADE.
Os fretes para transferência de embalagens entre estabelecimentos da
mesma firma, por se tratar de serviço essencial ao processo produtivo,
subsome-se ao conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos
ensejam creditamento.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
Assim, não se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, por força
do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023, não geram créditos
da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o
faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral, as seguintes despesas: despesas com propaganda e marketing,
gastos com saúde dos funcionários, gastos com informática, gastos com
limpeza, conservação e manutenção, gastos com representantes
comerciais, gastos com recrutamento e seleção, gastos com estudo e
treinamento, serviços temporários, locação de mão de obra, gastos com
jardinagem, gastos com auditoria e consultoria, serviços de transporte
externo de funcionários, fretes na transferências de produtos acabados,
imobilizados e materiais de uso e consumo, fretes na remessa de
mercadoria ou bem para demonstração, fretes na transferência de amostra
grátis, fretes na devolução de vendas, fretes na saída de mercadorias para
terceiros (operação de remessa), fretes na aquisição de bem que não se
enquadra como insumo: descrição do item da NF-e, fretes na transferência
de bem que não se enquadra como insumo, gastos com logística aduaneira
ou portuária, despesas com locação de veículos e despesas com
condomínio e fundo de reserva.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIAS (UNIFORMES E EPI). CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 15223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs)
fornecidos aos empregados do setor de produção se enquadram na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim,
por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. SUCATA. NÃO IMPEDIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Em julgamento do STF, na sistemática de repercussão geral, foram
afastados os dispositivos legais que estabeleciam restrições ao
creditamento das contribuições ao PIS e COFINS na aquisição de
recicláveis, estabelecendo a seguinte tese no tema 404:“São
inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a
apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. CRÉDITO BÁSICO
INTEGRAL. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos recicláveis geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
INSUMOS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSPORTE DE
EMBALAGENS DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. VASILHAMES E
SACARIA. POSSIBILIDADE.
Os fretes para transferência de embalagens entre estabelecimentos da
mesma firma, por se tratar de serviço essencial ao processo produtivo,
subsome-se ao conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos
ensejam creditamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade, no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
glosas de créditos sobre fretes nas importações de sucatas, e, na parte conhecida, dar parcial
provimento para reverter as seguintes glosas: a) aquisições de indumentárias (uniformes e EPIs);
b) aquisições de sucatas; c) fretes nas aquisições de sucatas; d) serviços de fretes no transporte
Fl. 15224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

internacional de cargas; e) fretes na remessa ou retorno de vasilhame ou sacarias (estocadores ou
spiders de acordo com a descrição do CFOP da EFD ICMS IPI ou da NF; f) fretes na remessa ou
devolução de vasilhames ou sacarias (estocadores, spiders e similares) e g) fretes na transferência
de estocadores (vasilhames e sacarias). ii) por voto de qualidade, para manter as glosas dos
seguintes itens: a) gastos com saúde; b) gastos com representantes comerciais; c) transferências
de produtos acabados, d) serviços de ensino e treinamentos dos empregados para a atividade
industrial; e) fretes sobre remessa de mercadoria ou bem para demonstração; f) fretes sobre
transferência de amostra grátis; g) frete na saída de mercadorias para terceiros (operação de
remessa); h) dispêndios com vale-transporte; i) despesas com contratação de pessoa jurídica para
transporte do trajeto de ida e volta do trabalho da mão de obra empregada em seu processo
produtivo; e j) serviços ligados ao transporte marítimo de cargas; Vencidos os conselheiros
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Keli Campos de
Lima. iii) Por maioria, para manter as glosas quanto os itens: a) devolução de vendas; e b)
despesas com taxas de condomínio e fundo de reserva em locação de prédios. Vencido o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues quanto ao último item e vencidos os
conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Keli Campos de Lima quanto ao primeiro
item. Os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Keli Campos de Lima e Joana
Maria de Oliveira Guimarães acompanharam o relator pelas conclusões quanto a glosa dos
dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros, por aplicação da
Súmula CARF n. 190. Julgamento realizado após a vigência da Lei no14.689/2023 e da IN RFB
no2.205/2024, as quais deverão ser observadas quando do cumprimento da decisão.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Autos de Infração de COFINS (fls. 12550) e de
Contribuição ao PIS (fls. 12560), formalizando crédito tributário nos valores
respectivamente de R$ 126.925.627,49 e R$ 27.539.291,89, totalizando R$
154.464.919,38 (fls. 12806), aí incluídos valores principais, multa proporcional de
75% e juros de mora calculados até 11/2021.
Fl. 15225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Os Autos foram lavrados em razão da constatação de infrações descritas como:
-
Créditos descontados indevidamente em decorrência de aproveitamento de
ofício em períodos anteriores (julho/2017), ocasionando contribuição a pagar
relativamente ao período de apuração
agosto/2017 (fls. 12551 e 12561).
-
créditos descontados indevidamente na apuração da contribuição, créditos
esses decorrentes de operações vinculadas aos registros A 100, C 100, D 100 e F
100 da Escrituração Fiscal Digital - EFD-Contribuições, de períodos de janeiro a
dezembro de 2017 (fls. 12551/12553 e 12561/12563).
As irregularidades observadas foram consubstanciadas no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 12571/12805, no qual inicia a Fiscalização expondo o objeto principal
da contribuinte (Gerdau), segundo o Estatuto Consolidado na Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, de 26 de abril de 2021:
a indústria e o comércio de produtos de aço e respectivas matérias-primas e
subprodutos, comercialização de combustíveis sólidos, dentre eles, carvão
metalúrgico, carvão térmico, antracito, coque metalúrgico, coque fundição e
coque verde de petróleo, podendo ainda exercer atividades complementares
destas e quaisquer outras que, direta ou indiretamente, se relacionem com o seu
objeto, incluindo mineração, construção, transformação de laminados e prestação
de serviços técnicos especializados, elaboração, execução e administração de
projetos de florestamento e reflorestamento, bem como a exportação e
importação de bens de ou para sua indústria e atividades relacionadas à produção
de carvão vegetal, o transporte via rodoviária, ferroviária, marítima e ou pluvial de
bens de sua indústria, as atividades portuárias fora de área de porto organizado e
as de operador portuário, de que trata a Lei n° 8.630, de 25.02.93, a
comercialização e importação de gás natural e outras atividades correlatas de que
trata a Lei n° 11.909/09 e ainda, a geração, transmissão e comercialização de
energia elétrica.
Na sequência, registra o autuante o início do procedimento de fiscalização em
20/02/2020 e seu objetivo de verificar e analisar, por amostragem, as bases de
cálculo de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base na
sistemática do regime não-cumulativo, relativamente ao período de apuração de
janeiro a dezembro de 2017, o que foi feito por meio do exame das informações
contidas nas Escriturações Fiscais Digitais da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições) entregues à RFB,
notas fiscais eletrônicas (NF-e), conhecimentos de transporte eletrônicos (CT-e),
além das planilhas e documentos disponibilizados e informações prestadas por
escrito pela contribuinte, sendo constatadas irregularidades na apuração da base
de cálculo dos créditos das contribuições que descreve no tópico 2.
Sob o título de Descrição dos Fatos, relaciona, no tópico 2, arquivos da EFD-
Fl. 15226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Contribuições, de janeiro a dezembro de 2017, objeto de análise e intimação para
apresentação de documentos e esclarecimentos acerca de informações
registradas em seus Blocos A, C, D e F e outras informações econômico-fiscais ou
contábeis.
Aborda, então, cada bloco, iniciando, no item 2.1, com o Bloco "A", em relação ao
qual descreve as operações a serem escrituradas nos registros desse Bloco, as
intimações e respostas apresentadas.
No item 2.1.1 aborda aquisições de serviços utilizados como insumos:
Reporta-se ao art. 3°, II, das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, ao
conceito de insumo analisado pelo STJ no julgamento RE 1.221.170/PR, e, como
consequência dele, à Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF exarada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Parecer Normativo (PN) Cosit/RFB n°
5, de 17 de dezembro de 2018, que, nos termos do art. 8° da IN RFB n° 1396, de
16 de setembro de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da RFB em relação à
interpretação a ser dada à matéria.
Passa a analisar a possibilidade do desconto de crédito de PIS e COFINS incidentes
nas aquisições dos serviços tomados pela Gerdau, sob os subtítulos a seguir
relacionados,
para
os
quais
descreve,
individualizadamente,
intimação
formalizada, correspondentes respostas e respectivas análises e conclusões.
2.1.1.1.1 - ESCOLTA; GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; SERVIÇOS DE
DESENTUPIMENTO;
SERVIÇOS
DE
PORTARIA,
RECEPÇÃO,
COZINHA,
ARRUMAÇÃO; SERVIÇOS GERAIS DE RECEPÇÃO; VARRIÇÃO; VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA DE PESSOAS E BENS; e VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E
MONITORAMENTO DE PESSOAS
Descreve intimação e resposta apresentada e expõe:
Em que pese a Gerdau considerar os serviços essenciais para a sua atividade, os
serviços aqui tratados, dentre eles, de vigilância, segurança, monitoramento,
escolta e serviços gerais de recepção e portaria constituem atividades
intermediárias da pessoa jurídica, não se enquadrando como insumo por
carecerem dos aspectos de relevância e essencialidade estabelecidos pelo STJ.
Transcreve parte da Solução de Consulta n° 67 - Cosit, de 20/01/2017, e ementa
de Acórdão CARF para concluir:
Ante o exposto, faz-se necessário glosar os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes na aquisição dos serviços aqui tratados tendo em
vista que tais serviços não se enquadram na definição de insumo. Os valores a
serem glosados se referem aos registros constantes da planilha "REGISTROS A170
- DEMAIS - TIF n° 03", que se encontram consolidados na planilha "REGISTROS
A170 CONSOLIDADOS - DEMAIS - TIF n° 03", vinculados à Natureza da Base de
Cálculo do Crédito.
Fl. 15227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO e ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Ressalta que os serviços vinculados à Natureza da Base de Cálculo ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS se vinculam, de fato, à Natureza da Base de
Cálculo AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO, conforme resposta
da Gerdau ao item 1 do TIF n° 3.
Ressalta ainda: também, por óbvio, que a Gerdau não poderá descontar créditos
das contribuições, previstos no art. 3°, IV, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03,
sobre os serviços aqui tratados em relação à Natureza da Base de Cálculo
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
2.1.1.1.2- FISIOTERAPIA E FISICULTOR; FONOAUDIOLOGIA; GINÁSTICA, DANÇA,
ESPORTES, NATAÇÃO E DEMAIS; MEDICINA; SERVIÇOS DE ENFERMAGEM;
SERVIÇOS HOSPITALARES; e SERVIÇOS MÉDICOS
No item 2.1.1.1.2, a Fiscalização descreve intimação e resposta apresentada e
expõe:
Para justificar a relevância dos serviços médicos, a Gerdau cita as normas
regulamentadoras NR 4 e NR 7 impostas a ela. Tais normas devem ser cumpridas
por todas as empresas não importando o segmento que elas ocupem. Por
exemplo, os exames admissionais, demissionais, periódicos, de retorno ao
trabalho e de mudança de função, os quais estão previstos na NR 7, são
direcionados a todos os empregados da pessoa jurídica, sejam eles da área
administrativa, de vendas, de produção ou de qualquer outra área. Assim, a
obrigatoriedade imposta pela legislação é para todo e qualquer trabalhador e
para toda e qualquer empresa.
Menciona referidas "Norma Regulamentadora 4" e "Norma Regulamentadora 7" e
continua:
É evidente que os serviços aqui tratados não se enquadram no conceito de
insumo. Conforme bem definido no PN Cosit/RFB n° 5/18, os itens impostos à
pessoa jurídica pela legislação devem ter relação com o processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, não podendo ser considerados para fins de
creditamento das contribuições: a) itens exigidos pela legislação relativos à
pessoa jurídica como um todo; e b) itens relativos a atividades diversas da
produção de bens ou prestação de serviços.
Cita PN Cosit/RFB n° 05/2018 e Acórdão do CARF e conclui pela glosa dos créditos
incidentes na aquisição dos serviços aqui tratados por não se enquadrarem na
definição de insumo.
Esclarece que os valores a serem glosados se referem aos registros constantes da
planilha "REGISTROS A170 - DEMAIS - TIF n° 03", que se encontram consolidados
na planilha "REGISTROS A170 CONSOLIDADOS - DEMAIS - TIF n° 03", vinculados à
Fl. 15228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Natureza da Base de Cálculo do Crédito ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. Ressalta, ainda, que:
-
os serviços vinculados à Natureza da Base de Cálculo ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS se vinculam, de fato, à Natureza da Base de
Cálculo AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO, conforme resposta
da Gerdau ao item 1 do TIF n° 3.
-
por óbvio, que a Gerdau não poderá descontar créditos das contribuições,
previstos no art. 3°, IV, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, sobre os serviços aqui
tratados em relação à Natureza da Base de Cálculo ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
2.1.1.1. 3- JARDINAGEM
Acerca de dispêndios identificados como serviços de jardinagem, descreve a
Fiscalização que, intimada, a Contribuinte prestou as seguintes informações:
Grupo: Jardinagem
Os serviços acabam descritos na EFD como "Jardinagem" por causa da
classificação das notas fiscais no item 7.11 da Lista de Serviços da LC 116/03, mas
possuem relação direta com as atividades da empresa e devem ser reconhecidos
como insumos.
Grande parte da área dos parques industriais, a exemplo da usina localizada no RJ,
abaixo, é de florestas e áreas verdes (que demandam corte e poda de árvores).
Essas grandes áreas também tornam a empresa responsável pelo
acompanhamento e conservação de bacias hidrográficas e de diversos aspectos
técnicos do solo.
Reporta-se à apresentação de Notas Fiscais e consigna então a Fiscalização:
A Gerdau deixou de demonstrar a relevância e a essencialidade dos serviços aqui
tratados para o seu processo de produção, a fim de enquadrá-los como insumo,
não cumprindo, assim, a determinação contida no item 6.1 do TIF n° 3. É evidente
que os serviços de manutenção de área de bosque, jardim e área de lazer, por
exemplo, não se enquadram na definição de insumo trazida pelo STJ pela total
desvinculação entre tais serviços e o seu processo de produção.
Ante o exposto, faz-se necessário glosar os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes na aquisição dos serviços aqui tratados tendo
em vista que tais serviços não se enquadram na definição de insumo. Os valores
a serem glosados se referem aos registros constantes da planilha

2.1.1.1.4- AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA,
CAMINHÃO PALCO OU PALCO MÓVEL; ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS DE AMOSTRAS
CONGRESSOS; PRODUÇÃO DE EVENTOS; RELAÇÕES PÚBLICAS; SERVIÇOS DE
Fl. 15229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SERVIÇOS DE PORMOÇÃO DE EVENTOS SHOWS
FEIRAS; SHOW FEIRAS BUFFET
Descreve a Fiscalização ter a Contribuinte apurado crédito de dispêndios com os
itens relacionados no título acima e que, intimada a esclarecer, prestou as
seguintes informações:
São despesas com publicidade as campanhas de marketing, elaboração e
impressão de panfletos, catálogos, adesivos, banners, cartões de visita etc.
Também instruem campanhas internas - especialmente relativas à segurança do
trabalho - essenciais para atingir um público superior a 14.000 funcionários, sendo
insumos essenciais para a atividade da empresa, de comunicação visual que
viabilizam não só a organização da área industrial, como também aspectos
relevantes de segurança do trabalho.
Além da comunicação visual interna, é também necessário comunicar-se com os
potenciais clientes, dar conhecimento sobre os produtos e sobre a empresa, o que
só é possível com propaganda.
Desse veículo se valem todas as empresas, em maior ou menor grau. O próprio
Governo Federal, tanto na administração direta quanto na indireta, são usuários
permanentes dos mais diversos meios de comunicação para propagar suas
atividades, feitos e serviços.
Menciona a apresentação de Notas Fiscais e justifica então a Fiscalização,
reportando-se à tese acordada pelo STJ, no RE n° 1.221.170/PR, que os serviços de
publicidade e marketing não se enquadram no critério da essencialidade, pois o
processo produtivo não depende dele para ocorrer, ou seja, tais serviços estão
dissociados do processo produtivo (não constituem elemento estrutural do
produto) e a sua falta não terá qualquer reflexo na qualidade, quantidade e/ou
suficiência daquilo que será produzido. Não se enquadram também no critério da
relevância, uma vez que não integram o processo de produção, seja pelas
singularidades da cadeia produtiva, seja por imposição legal.
Exemplifica com o serviço de propaganda mencionado pela Gerdau, que tem o
objetivo de dar conhecimento aos potenciais clientes sobre os produtos e a
empresa, relaciona-se à sua área comercial. Também consignou que
evidentemente, os demais serviços como serviços de buffet, eventos
comemorativos, serviços de relações públicas não se enquadram como insumo.
E conclui pela glosa dos correspondentes créditos, identificando a planilha em que
discriminadas as glosas.
2.1.1.1.5-
AGÊNCIA DE VIAGENS CÂMBIO; AGENCIAMENTO, CORRETAGEM
OU INTERMEDIAÇÃO DE DIREITO; e ATENDIMENTO A HÓSPEDES
A Fiscalização reporta-se a resposta a intimação relativa a atendimento à
hóspedes (item que não foi impugnado na peça de defesa como adiante se verá) e
a notas fiscais apresentadas relativas aos serviços indicados nesse subtítulo.
Fl. 15230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Expõe que tais serviços não se enquadram na definição de insumo e reporta-se a
identificação dos valores a serem glosados.

2.1.1.1.6-
SERVIÇOS DE CADASTRO e COBRANÇA EVENTUAL DE TÍTULOS DE
QUALQUER NATUREZA

A Fiscalização transcreve resposta a intimação e à apresentação de notas fiscais e
expõe:

Como abordado no tópico 2.1.1.1.1, os serviços aqui tratados não se enquadram
no conceito de insumo, pois não têm relação de pertinência com o processo
produtivo da empresa e constituem atividades intermediárias da pessoa jurídica.
Reporta-se a Solução de Consulta 67 da Cosit de 2017 e Acórdão CARF 3301-
007.117 citados no referido item, conclui pela necessidade de glosa e reporta-se a
planilha de identificação dos valores glosados.
2.1.1.1.7-
ENTREGA DE MALA DIRETA E ENTREGA DE OUTROS DOCUMENTOS

Nesse item a Fiscalização também se reporta ao que abordado no subitem
2.1.1.1.1, conclui pela necessidade de glosa e indica a planilha em que
identificados os valores glosados.

2.1.1.1.8-
ENSINO E TREINAMENTO e OUTROS CURSOS

A Fiscalização transcreve informações da contribuinte em resposta à intimação:
ENSINO E TREINAMENTO, CURSOS e ENSINO DE INFORMÁTICA Grupo:
Ensino/Treinamento/Curso
O domínio da técnica necessária para a atividade industrial é elemento essencial
para que se mantenham padrões de segurança, para evitar acidentes e para
viabilizar a produção propriamente dita. Um exemplo é o que se refere a
treinamento de ponte rolante. A empresa é obrigada a oferecer esse treinamento,
conforme dispõe a Norma Regulamentadora NR11 do Ministério do Trabalho e
Emprego, que trata sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio
de materiais:
11.1.5. Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador
deverá receber treinamento específico, dado pela empresa, que o habilitará nessa
função.
Fl. 15231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Outros treinamentos também obrigatórios por força de lei são: o treinamento
para operação de equipamentos de transporte (NR n° 11, item 11.1.5), para
situações de emergência (NR n°15, item 3 do Anexo XII), para Operação de
Caldeiras (NR n° 13, Anexo I) e para operadores de plataformas (NR n° 30, itens
11.2, 12.5.2 do Anexo II).
Assim como os motoristas e os mecânicos de uma empresa de transporte de
cargas necessitam de cursos para bem desempenhar suas funções no processo de
obtenção de receita de seu empregador, os empregados da impugnante, no
exercício de suas mais diversas atividades, também necessitam de conhecimento
técnico e reciclagem.

Expõe, então, relativamente a ENSINO E TREINAMENTO que a Gerdau, em
atendimento ao item 6.1 da intimação, deixou de apresentar a nota fiscal n° 466,
emitida por HYPER ISLAND TREINAMENTO E EDUCACAO, CNPJ 21.969.463/0001-
36, não conseguindo, assim, comprovar a operação e, por conseguinte, que o
serviço era essencial ou relevante ao seu processo produtivo.

E, quanto a OUTROS CURSOS, reporta-se à apresentação, em atendimento à
intimação, de notas fiscais emitidas por SGW EDICAO DISTRIBUIÇÃO DE REVISTAS,
CNPJ 07.957.034/0001-18, pela realização do Workshop Mesa & Cadeira (docs.
11.14 a 11.20), e expõe ser evidente que o serviço tomado pela Gerdau não se
enquadra como insumo, por carecer dos aspectos de relevância e essencialidade
definidos pelo STJ.

Conclui pela glosa e identifica a planilha de que constam os valores glosados.

2.1.1.2- ADVOCACIA, ASSESSORIA, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E PERÍCIA E
CONSULTORIA
No item 2.1.1.2 do TVF, descreveu a Fiscalização ter recebido a seguinte resposta
da Contribuinte que transcreve e descreve que:
Em atendimento ao item 5.1 do termo, apresentou as notas fiscais emitidas pelos
prestadores de serviços, todavia não esclareceu o motivo de considerar relevante
ou essencial para o seu processo de produção os serviços discriminados naquelas
notas, a fim de caracterizá-los como insumo (docs. 11.7 a
11.13). Não juntou contrato ou qualquer outro documento para a mesma
finalidade.
Trata-se as notas fiscais, em sua quase totalidade, de serviços discriminados,
genericamente, como serviços advocatícios, de auditoria, assessoria, consultoria
Fl. 15232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

ou perícia, ou ainda, de assessoria de gerenciamento de risco, assessoria e
consultoria - BPO - Sped Fiscal, assessoria e consultoria ambiental, assessoria e
consultoria em planejamento de carreira, assessoria em segurança, assessoria
tributária, cobrança de títulos de crédito, consultoria e inteligência empresarial,
consultoria econômica, consultoria em comunicação, consultoria em gestão de
crédito, consultoria em segurança do trabalho, consultoria na área de processo de
negociação com clientes, consultoria para mapear periculosidade, projeto e-
social, projeto diálogos de carreira, serviço de coordenador técnico, serviço de
elaboração do manual de meio ambiente, serviço de emissão de laudo de
periculosidade, serviço de inspeção e manutenção linhas de vida, serviço de
portaria, serviço de terceirização, serviço de treinamento, serviço para
implementação prontuário NR10, serviços de análise de crédito, serviços de
consultoria técnica, serviços de manutenção da certificação, serviços de
programação em BI - relatório de gestão de preços e condições de contrato,
dentre outros.
Reporta-se ao conceito de insumo e conclui pela necessidade da glosa.

2.1.1.3- ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL, BIOLOGIA E BIOMEDICINA e RAIO X
RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA RESSONÂNCIA
Reporta-se a Fiscalização à Intimação acerca dos dispêndios objeto desse
subtítulo, à ausência parcial de resposta e à apresentação de notas fiscais cuja
análise assim descreve:
Da análise das notas fiscais, verificou que nenhum dos serviços lá descritos como
"exames médicos", "prestação de serviços ocupacionais e exames
complementares", "QL e exames complementares", "Serviço médico", "serviços
de técnico de enfermagem" e serviço "referente à folha de medição" não se
enquadram como insumo.
Cita julgado do CARF e conclui pela necessidade de glosa.

2.1.1.4- AGENCIAMENTO OU INTERMEDIAÇÃO DE BENS e ADMINISTRAÇÃO DE
CONVÊNIOS
Aborda dispêndios identificados como agenciamento ou intermediação de bens,
e,
após reportar-se a intimações para apresentação de contratos, notas fiscais e
esclarecimentos e as respostas obtidas, expõe, relativamente a contrato com a
TICKET SERVIÇOS que seu objeto:
era a prestação de serviços operacionais de distribuição de vales-transportes,
recebendo a prestadora uma taxa de administração de 2% sobre o total solicitado
em cada pedido e/ou sobre o valor total solicitado e disponibilizado nos cartões
eletrônicos, com possibilidade de uma taxa de administração adicional. De acordo
Fl. 15233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

com a cláusula 1° do contrato, os vales-transportes deveriam ser utilizados pelos
usuários no deslocamento residência-trabalho e vice-versa (docs. 11.5, 11.6 e
15.11).
É evidente que os serviços aqui tratados não se enquadram como insumo, pois
carecem dos elementos de relevância e essencialidade para o processo produtivo.
Transcreve item 132 do Parecer Normativo COSIT/RF n° 5, de 2018, e passa a
descrever constatações acerca das demais prestadoras de serviços:
Em relação as outras prestadoras de serviços, a Gerdau apresentou apenas as
notas fiscais, deixando de apresentar os contratos solicitados (doc. 11.5 e 11.6).
A nota fiscal n° 304.657 emitida pela EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E
ADM DE CONVÊNIOS HAAG S/A (atual TICKET SOLUÇÕES) na prestação de serviços
de "Gerenciamento e Administração de Ticket Car" e as emitidas pela própria
TICKET SOLUÇÕES no "Reembolso Compras Cartão Fuel Control" referem-se a
serviços de gerenciamento e administração de Ticket Car. Segundo a página
eletrônica da TICKET SOLUÇÕES, os serviços envolvem abastecimento de
combustível da frota da empresa de um ou mais carros utilizando-se de uma rede
de postos, em que seu cliente terá benefícios pelo serviço: pagamento
centralizado em um único fornecedor, produtividade e autonomia com a
separação
entre
gastos
pessoais e
gastos da
empresa,
controle
e
acompanhamento em tempo real dos gastos e outros.
A nota fiscal n° 443.858 emitida pela ACCENTIV, atual EDENRED, refere-se a
serviços de intermediação para o programa de estímulo para o aumento de
produtividade. Seguem trechos extraídos das páginas eletrônicas da empresa. De
acordo com a página eletrônica da empresa, (que identifica em nota de rodapé)
Nossas soluções conectam empresas, comerciantes e empregados em uma rede
positiva, onde todo mundo sai ganhando.
(...)
Nós construímos conexões e soluções de valor agregado para nossos públicos
através de transações confiáveis, baseadas em três pilares de negócio: Benefícios
ao Trabalhador, Frota e Soluções de Mobilidade e Soluções Complementares. Para
isso, atualmente contamos com cinco marcas no Brasil: Ticket, Ticket Log, Repom,
Accentiv' e Edenred Soluções Pré-Pagas.

Com foco em Benefícios ao Trabalhador, a Ticket oferece soluções inovadoras,
versáteis e pioneiras nos segmentos de Alimentação, Transporte, Cultura,
Incentivos e Recompensas e Saúde. Conecta empresas, empregados e
comerciantes a uma rede humana e confiável, multiplicando benefícios para
quem contrata, para quem usa e para quem.
Fl. 15234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

A Ticket Log é uma das marcas do segmento de Frota e Soluções de Mobilidade
da Edenred. Com o propósito de valorizar o tempo das pessoas para aproveitarem
mais e melhor a vida através de uma mobilidade inteligente, a Ticket Log oferece
soluções que simplificam e flexibilizam a mobilidade urbana através de
informação e inteligência.
A Repom é uma das marcas do segmento de Frota e Soluções de Mobilidade do
Grupo Edenred. Líder e pioneira no mercado, a Repom oferece soluções
inovadoras para gestão e pagamento de despesas para o transporte rodoviário de
carga, com inovações contínuas e antecipando as necessidades de seus clientes.
Os produtos Edenred Soluções Pré-Pagas são inovadores e totalmente
customizáveis, atendendo desde uma pequena loja até grandes empresas.
Através de uma plataforma flexível, a Edenred Soluções Pré-Pagas atua
simplificando processos internos com gestão de despesas e pagamento,
viabilizando projetos e novos modelos de negócio.
Já as notas fiscais emitidas pela ENGEBANC e pela IMOBILIÁRIA FREITAS GODOI se
referem a serviço de intermediação imobiliária.
Conclui pela glosa.

2.1.1.5- COMISSÕES PAGAS A REPRESENTANTES e SERVIÇOS DE DESPACHANTE
Descreve a Fiscalização que, em resposta a intimação, a Contribuinte prestou as
seguintes informações:
COMISSÕES PAGAS A REPRESENTANTES e SERVIÇOS DE DESPACHANTE
Para realizar a atividade-fim da empresa, obrigatoriamente passa pela atuação
dos representantes comerciais, organizados em pessoas jurídicas com tal objeto.
Eles fazem a intermediação das vendas, aproximando os potenciais clientes e
agenciando pedidos. Os representantes comerciais estão a par das obras que
demandam aço e possuem contato com os potenciais clientes, fazendo o trabalho
de aconselhar sobre produtos, oferecê-los, preparar propostas e intermediar a
negociação.
... (cita doutrina)
Reporta-se a Fiscalização à apresentação de Notas Fiscais (desacompanhadas de
contratos) e esclarece que as despesas com os serviços de representante
comercial e despachantes que atuam com o mesmo fim (intermediação nas
vendas) não geram direito a crédito das contribuições, uma vez que tais serviços
não se enquadram como insumo. Para subsidiar sua assertiva transcreveu ementa
da Solução de Consulta n° 99.043, de 13/03/2017 que trata da matéria, bem como
itens 8, "b", e 18 do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 2018.
Concluiu pela glosa.

Fl. 15235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

2.1.1.6- ADMINISTRAÇÃO DE BENS E NEGÓCIOS EM GERAL
Reporta-se a Fiscalização a Intimações com solicitação de documentos e
esclarecimentos e expõe:
Após solicitação de prorrogação de prazo e de duas reintimações, a Gerdau não
apresentou qualquer esclarecimento sobre os serviços tomados por ela, a sua
relevância ou essencialidade, além de não juntar as notas fiscais solicitadas ou
quaisquer outros documentos comprobatórios das operações entre as empresas
(docs. 11.4, 15, 15.2 e 18).
Conclui pela necessidade de glosa.

2.1.1.7-
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO
SEGURANÇA
ELETRÔNICA
e
VIGILÂNCIA SEGURANÇA ELETRÔNICA
Descreve intimação e resposta apresentada e expõe:
Em que pese a Gerdau considerar os serviços essenciais para a sua atividade, os
serviços de vigilância e monitoramento constituem atividades intermediárias da
pessoa jurídica, não se enquadrando como insumo por carecerem de um dos
critérios de relevância e essencialidade estabelecidos pelo STJ.
Transcreve A Solução de Consulta n° 67 - Cosit, de 20/01/2017, e ementa de
Acórdão CARF para concluir pela necessidade de glosa.

2.1.1.8- ANÁLISE TÉCNICA
Descreve a Fiscalização intimações e reporta-se a apresentação de notas fiscais
emitidas pelos prestadores de serviços, desacompanhadas de esclarecimentos,
contrato ou outros documentos e expõe:
Da análise das notas fiscais, verificou-se que nenhum dos serviços prestados pelas
empresas A S MAIS EVENTOS LTDA ME, CNPJ 13.216.024/0001-24, e
ECOPLANTARE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA, CNPJ 22.247.701/0001-62, pode se
enquadrar como insumo. Em relação aos serviços prestados pela primeira
empresa, o impedimento se dá por questões óbvias, pois se trata de prestação de
serviços de "planejamento, organização e administração do evento Prêmio
Talento 2017", não sendo relevante ou essencial ao processo produtivo da
Gerdau. Quanto aos serviços prestados pela última empresa, o impedimento se
dá pela falta de documentação capaz de caracterizar tais serviços como insumo,
uma vez que as notas fiscais apresentadas, por si sós, não demonstram a
essencialidade ou a relevância dos serviços de "Renovação da ART das linhas de
vida do talude do pátio de caminhões e fábrica" e de "elaboração de laudo de
caracterização de vegetação" lá descritos.
Conclui pela glosa.

Fl. 15236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

2.1.1.9- CONFERÊNCIA, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E PREPARO DE
CARGA
Reporta-se a Fiscalização a Intimações e à apresentação de notas fiscais acerca
das quais descreve:
... a Gerdau apresentou as notas fiscais emitidas pelas prestadoras de serviços,
todavia não esclareceu o motivo de considerar relevante ou essencial para o seu
processo de produção os serviços discriminados naquelas notas, a fim de
caracterizá-los como insumo (doc. 11.39). Mesmo solicitando prorrogação de
prazo para o cumprimento da intimação e após duas reintimações recebidas, nada
mais apresentou (docs. 11.4, 15, 15.2 e 18).
Analisando as notas emitidas pelas empresas, conclui-se pela impossibilidade de
enquadrar como insumo, os serviços descritos como "movimentação de carga" e
"movimentação" prestados por M C INDUSTRIAL, "movimentação caminhão
poliguindaste com cessão de motorista" e "carregamento de pó aterro" prestados
por TRANSPORTES SINGER, e ainda os serviços de escolta prestados por P H
TRANSPORTES, além de outros serviços (não discriminados nas notas fiscais)
prestados por esta empresa. Aqui, as notas fiscais, por si sós, não são hábeis para
demonstrar de modo cabal que os serviços tomados pela Gerdau são relevantes
ou essenciais ao seu processo de produção de bens ou serviços.
Conclui, então, pela necessidade de glosa.

2.1.1.10- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL
Descreve a Fiscalização intimações para apresentação de contratos, notas fiscais e
esclarecimentos acerca dos serviços em questão, respostas apresentadas e
correspondentes análises e conclusões, dentre as quais:
- Em atendimento aos itens 21.1 e 21.2 do termo, apresentou as notas fiscais
emitidas pelas prestadoras de serviços, todavia não esclareceu o motivo de
considerar relevante ou essencial para o seu processo de produção os serviços
discriminados naquelas notas, a fim de caracterizá-los como insumo (docs. 11.4 e
11.36 a 11.36.3). Mesmo solicitando prorrogação de prazo para a
complementação de informações e após duas reintimações recebidas, apresentou
tão somente o contrato celebrado com LIDIMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
(LIDIMA), CNPJ 03.021.141/000189, em 24/08/2016, juntamente com as
Propostas Técnica e Comercial n°s 13374.R9, 13326.R11 e 13437.R1, vinculadas ao
contrato, e o contrato celebrado com LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A (LSI),
CNPJ 58.034.315/0002-10. Deixou de apresentar os contratos firmados com as
outras prestadoras de serviços relacionadas na planilha "REGISTROS A170
CONSOLIDADOS - DEMAIS - TIF n° 03"(docs 15,15.2,15.17, 18 e 18.7).
- Em relação à LIDIMA, o contrato celebrado entre as partes tinha como escopo a
prestação de serviços de conservação e limpeza e manutenção civil nas
Fl. 15237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

dependências da Gerdau Santa Cruz e de conservação e limpeza nas dependências
da Gerdau Campo Grande. A Proposta Técnica e Comercial no 13374.R9
apresentada por LIDIMA à Gerdau previa a execução dos serviços de limpeza,
conservação e jardinagem na unidade Santa Cruz (Cosigua), envolvendo o uso da
mão de obra de auxiliar de serviços gerais, jardineiro, limpador de vidro, líder de
jardinagem, operador de trator com varredeira, tratorista, motorista de
caminhão, encarregado, supervisor, enquanto a Proposta Técnica e Comercial n°
13326.R11 previa a execução de serviços de limpeza institucional na unidade
Campo Grande (RJ), utilizando a mão de obra de auxiliar de serviços gerais. Já a
Proposta Técnica e Comercial n° 13437.R1 tinha como escopo os serviços de
manutenção civil nas instalações da COSIGUA, empregando o uso da mão de obra
de pedreiro, bombeiro hidráulico, montador telhadista, serralheiro, pintor, auxiliar
de serviços gerais, encarregado, supervisor e técnico de segurança do trabalho. As
notas fiscais emitidas por LIDIMA referiam a serviços de manutenção civil e de
limpeza. Não houve a apresentação de qualquer documento ou esclarecimento
que vinculassem os serviços tomados pela Gerdau ao seu processo produtivo, a
fim de enquadrá-los como insumo.
- Já em relação à LSI, o contrato celebrado entre as partes tinha como escopo a
prestação de serviços de conservação e limpeza nas unidades da Gerdau de Cotia,
Cumbica, Escritório de São Paulo, Mogi das Cruzes (Usina e Taboão), Pirituba, São
Caetano do Sul e São José dos Campos. De acordo com o escopo do documento
"DESCRITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,
MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA E RECEPÇÃO" e anexos, partes integrantes do
contrato, seriam prestados por LSI os seguintes serviços de conservação e limpeza:
-> No Escritório de São Paulo: serviços de higienização e abastecimento de
instalações sanitárias, limpeza e conservação da área e salas administrativas,
limpeza de copas e cafeteria e limpeza de carpete
Em Cotia: serviços de limpeza e conservação da área e salas administrativas,
limpeza de copas e cafeteria, limpeza de vias de circulação das fábricas, limpeza
de vestiários, banheiros e áreas comuns
-Em Cumbica: limpeza e higienização de salas, banheiros, lavação e varrição das
áreas da fábrica
Em Mogi das Cruzes (Taboão): serviços de higienização e abastecimento de
instalações sanitárias, limpeza e conservação da área e salas administrativas,
limpeza de copas e cafeteria, limpeza e conservação de área produtiva (salas,
banheiros e faixas de segurança), limpeza da sala de recreação, limpeza da sala de
expedição e transportadoras, da sala do almoxarifado e de manutenção, da
portaria, da copa, do centro de educação, da sala de RH e dos vestiários
Em Mogi das Cruzes (Usina): serviços de limpeza e conservação de salas, da
portaria, do laboratório, banheiros e copas
Fl. 15238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

-
Em Pirituba: serviços de limpeza e conservação de vias, vestiários,
ambulatório, prédio da administração central, refeitório, sanitários e RH;
-
Em São Caetano do Sul e São José dos Campos: limpeza dos sanitários, vidros,
calçadas e piso, limpeza do imobiliário, paredes e tetos, manutenção de áreas
comuns e coleta de lixo.
Tratava-se as notas fiscais emitidas por LSI de serviços de limpeza e conservação e
jardinagem. Aqui também não houve a apresentação de qualquer documento ou
esclarecimento que vinculasse os serviços tomados pela Gerdau ao seu processo
produtivo, a fim de enquadrá-los como insumo.
Relacionam-se, a seguir, os serviços discriminados nas notas fiscais emitidas pelas
demais prestadoras de serviços, não sendo possível enquadrá-los como insumo,
uma vez que as notas fiscais, por si sós, não são instrumentos hábeis a demonstrar
a sua essencialidade ou relevância no processo produtivo da Gerdau.
a)
C C M LTDA EPP, CNPJ 71.123.251/0001-01: serviços de limpeza e
conservação, serviços de jardinagem, serviços de limpeza de salas e banheiros,
serviços hidráulicos e serviços administrativos
b) COMADSER SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ 01.096.298/0001-48: serviços de limpeza
e conservação, jardinagem e organização de evento empresarial
c) CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 17.027.806/0001-76: serviços de
limpeza e
conservação
d) ECOPLANTARE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA, CNPJ 22.247.701/0001-62: serviços
de limpeza, despraguejamento e manutenção de área verde
e) LEONARDO DE MORAES EPP, CNPJ 62.869.896/0001-05: serviços de limpeza e
conservação, coleta de resíduos (limpeza de fossa) e desentupimento
f) M C INDUSTRIAL LTDA ME, CNPJ 02.153.933/0001-44: serviços de limpeza e
conservação
g) MATOS E RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA, CNPJ 17.337.817/0001-52:
serviços de limpeza e locação de caminhão com utilização de mão de obra (sem a
especificação do serviço) h)
RCM
LOCACAO
DE
MÁQUINAS
LTDA,
CNPJ
01.472.377/0001-06:
serviços
de
limpeza
e
conservação
i)
REDUC FLORESTAL LTDA ME, CNPJ 11.029.674/0001-35: serviços com
atividade
de
praça
e
serviços manuais
j) SUPREMA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 00.512.573/0001-02: serviços de
varrição e limpeza mecanizada
k) TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, CNPJs 00.973.749/0001-15,
00.973.749/0008-91,
00.973.749/0016-00
e
00.973.749/0018-63:
serviços
Fl. 15239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

administrativos, limpeza e conservação, manutenção predial, manutenção de
escritório e jardinagem administrativa e industrial
l) WH ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ 02.570.770/0001-03: serviços de
manutenção preventiva em instalações prediais
Ressalta, ainda, que muitos dos serviços discriminados nas notas fiscais e nos
contratos celebrados entre a Gerdau e as prestadoras de serviços eram afetos à
área administrativa dos estabelecimentos da contribuinte e conclui pela
necessidade de glosa dos créditos aqui tratados pela ausência de comprovação de
que tais serviços se enquadravam na definição de insumo. Reporta-se à planilha
em que identificadas as glosas.
2.1.1.11- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR TEMPO INDETERMINADO,
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ART 651 I RIR99 E SERVIÇO TEMPORÁRIO
PRESTADO
Acerca dos gastos desse tópico, a Fiscalização, reporta-se a intimação e resposta
da Contribuinte no sentido de que se tratava de serviços essenciais e necessários
à atividade da empresa.
Descreve ter intimado a Contribuinte a apresentar os correspondentes contratos,
aditivos e seus anexos relacionados às notas fiscais emitidas no ano-calendário de
2017 pelas pessoas jurídicas prestadoras dos serviços, solicitando esclarecimento
de forma minuciosa, o objeto de cada contrato, incluindo informações sobre os
setores da empresa onde se empregou a mão de obra e os benefícios trazidos por
ela. E, no caso da utilização da mão de obra no processo de produção de bens ou
serviços, deveria esclarecer o que caracterizaria o uso da mão de obra como
relevante ou essencial para o processo produtivo, juntando elementos de prova,
incluindo as notas fiscais.
Relata resposta apresentada e expõe:
- Em atendimento ao item 20.1 do termo, apresentou as notas fiscais emitidas
pelas prestadoras de serviços, todavia não esclareceu o motivo de considerar
relevante ou essencial para o seu processo de produção os serviços discriminados
naquelas notas, a fim de caracterizá-los como insumo (doc. 11.35). Mesmo
solicitando prorrogação de prazo para a complementação de informações e
documentos ainda não entregues e após duas reintimações recebidas, apresentou
tão somente o contrato celebrado com LIDIMA TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS LTDA
(LIDIMA), CNPJ 03.021.141/000189, em 24/08/2016, e as Propostas Técnica e
Comercial n°s 13374.R9, 13326.R11 e 13437.R1 vinculadas ao contrato. Deixou de
apresentar os contratos firmados com outras oito prestadoras de serviços (docs.
11.4,15,15.2,15.17 e 18).
- Em relação à LIDIMA, o contrato celebrado entre as partes tinha como escopo a
prestação de serviços de conservação e limpeza e manutenção civil nas
dependências da Gerdau Santa Cruz e de conservação e limpeza nas dependências
da Gerdau Campo Grande. A Proposta Técnica e Comercial n° 13374.R9
Fl. 15240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

apresentada por LIDIMA à Gerdau previa a execução dos serviços de limpeza,
conservação e jardinagem na unidade Santa Cruz (Cosigua), envolvendo o uso da
mão de obra de auxiliar de serviços gerais, jardineiro, limpador de vidro, líder de
jardinagem, operador de trator com varredeira, tratorista, motorista de
caminhão, encarregado, supervisor, enquanto a Proposta Técnica e Comercial n°
13326.R11 previa a execução de serviços de limpeza institucional na unidade
Campo Grande (RJ), utilizando a mão de obra de auxiliar de serviços gerais. Já a
Proposta Técnica e Comercial n° 13437.R1 tinha como escopo os serviços de
manutenção civil nas instalações da COSIGUA, empregando o uso da mão de obra
de pedreiro, bombeiro hidráulico, montador telhadista, serralheiro, pintor, auxiliar
de serviços gerais, encarregado, supervisor e técnico de segurança do trabalho. As
notas fiscais emitidas por LIDIMA referiam a serviços de manutenção civil e de
limpeza. Não houve a apresentação de qualquer documento ou esclarecimento
que vinculassem os serviços tomados pela Gerdau ao seu processo produtivo, a
fim de enquadrá-los como insumo.
Relaciona os serviços discriminados nas notas fiscais emitidas pelas demais
prestadoras de serviços, expondo não ser possível enquadrá-los como insumo,
uma vez que as notas fiscais, por si sós, não são instrumentos hábeis a demonstrar
a sua essencialidade ou relevância no processo produtivo da Gerdau.
a) ARES EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.075.374/0001-27: serviços de
fornecimento de mão de obra para serviço de portaria e/ou auxiliar
administrativo
b) C C M LTDA EPP, CNPJ 71.123.251/0001-01: serviço de estocagem paliçada e de
auxiliar de pátio e de check list
c) CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 17.027.806/0001-76: serviços de
fornecimento de mão de obra de faxineiro e carpinteiro
d) PORSEGUR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ 74.224.163/0001-94:
serviços de portaria
e)
TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ 00.973.749/0001-15 e CNPJ
00.973.749/0018-63: serviço administrativo e de limpeza e conservação
f) ULTRALIMPO EMPREENDIMENTOS E SERVIC, CNPJ 07.318.686/0001-02:
serviços de portaria e de recepcionista
g) CT CIA DE TALENTOS RECURSOS HUMANOS, CNPJ 07.728.055/0001-61: serviços
relacionados à proposta Jornada para o Futuro
h)
SELPE SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA, CNPJ 17.186.685/0001-05: serviços de
recrutamento e seleção ou intermediação de mão de obra temporária
Ressalta que muitos dos serviços discriminados nas notas fiscais e nos contratos
eram afetos à área administrativa dos estabelecimentos da contribuinte e conclui
pela necessidade de glosa.
Fl. 15241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

2.1.1.12-
MONTAGEM
E
INSTALAÇÃO
EQUIPAMENTO
TELEFONIA
E
COMUTADORES
Reporta-se a Fiscalização a intimação com solicitação de esclarecimentos,
contratos e notas fiscais e à apresentação de apenas notas fiscais cuja análise
ensejou conclusão de que não são capazes de associar os serviços lá discriminados
ao processo de produção da Gerdau, a fim de caracterizá-los como relevantes ou
essenciais, à luz do entendimento firmado pelo STJ. Relaciona os serviços
discriminados nas notas fiscais:
• outsourcing serviços cabling
• serviços de correção de fibra ótica
• serviços de infraestrutura de TI em Zibt e Zbar
• serviços de instalação de gravador digital de imagem
• serviços de instalação de sistema CFTV IP
• serviços de instalação de sistemas de monitoramento
• serviços de instalação de três DVRS na SC e de câmeras no pátio
• serviços de montagem de circuito elétrico
• serviços de montagem e instalação de telefonia e comunicação
• serviços manutenção e suporte elétrico Conclui pela necessidade de glosa.
2.1.1.13- COOPERATIVAS DE TRANSPORTE, FRETAMENTO DE VEICULOS PARA
TRANSPORTE HABITUAL, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL e
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

No item 2.1.1.13, descreve a Fiscalização constatações acerca de dispêndios
identificados como Transporte de Passageiros, Locação de Veículos e
Cooperativas de Transporte,
em relação aos quais, em resposta a intimação, a Contribuinte informou tratar-se
principalmente serviços de transporte de empregados, e defendeu a
essencialidade dos gastos para atividades da empresa e sua decorrência de
obrigações legais.

Acrescenta a Fiscalização que:

... Dos contratos solicitados envolvendo 18 empresas, apresentou apenas os
firmados com CLA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA (CLA TRANSPORTES),
CNPJ 21.919.463/0001-21, e TRANSTURISMO TRANSPORTADORA ORIENTAL
(TRANSTURISMO), CNPJ 31.918.535/0001-70 (docs. 15.19 e 18.3). Não apresentou
qualquer esclarecimento em relação aos itens 19.1, 19.2 e 19.3 da intimação.
Fl. 15242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Trata-se as notas fiscais de serviços de transporte de passageiros, funcionários,
colaboradores e pessoal.
Analisando os documentos apresentados, em particular os contratos celebrados
entre as partes, constatou-se que as prestadoras de serviço foram contratadas
pela Gerdau para disponibilizar a seus empregados o transporte nos trajetos
residência - trabalho e trabalho - residência.
É bom ressaltar que, no procedimento de fiscalização determinado pelo TDPF n°
07.1.85.00-2019-00167-8, relativo ao ano-calendário de 2016, intimou-se a
Gerdau, através dos itens 18.1 e 18.2 do TIF n° 5, a esclarecer se haveria
obrigatoriedade legal para a empresa oferecer os serviços de transporte de
passageiros a seus empregados. A Gerdau deveria, também, esclarecer, se esses
serviços estavam disponíveis a todos os empregados da empresa ou somente
àqueles que trabalhavam na área de produção de bens/serviços e deveria juntar
documentos de prova daquilo que alegasse (doc. 3).
Em resposta, a Gerdau informou que os serviços de transporte eram oferecidos a
todos os empregados da empresa, por conta de uma obrigação determinada pela
Lei n° 7.418/85 e Decreto n° 95.247/87 (doc. 3.2).
Já em atendimento ao item 18.3 do TIF n° 5, acerca dos trajetos tomados pelos
passageiros que usaram os serviços de transporte, informou que
preponderantemente o serviço de transporte se dava no trajeto da residência ao
estabelecimento da empresa e do estabelecimento da empresa à residência,
havendo uma parte significativa de transporte interno nas áreas industriais, sem,
contudo, comprová-lo.

Cita trecho do PN Cosit/RFB n° 05/2018 e conclui pela necessidade da glosa.

2.1.1.14- TRANSPORTE MARITIMO e APOIO TECNICO E SUPERVISAO DE
EMBARQUE
Descreve a Fiscalização intimações para prestar esclarecimentos e apresentar
documentos referentes a contratos celebrados com NAVEGAÇÃO BOM JESUS
LTDA MICRO EMPRESA (NAVEGAÇÃO BOM JESUS), PENNANT SERVIÇOS
MARÍTIMOS LTDA (PENNANT), RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E
ARM. GERAIS (RODRIMAR), SAMARCO MINERAÇÃO S/A (SAMARCO) e START
NAVEGAÇÃO LTDA (START NAVEGAÇÃO).
Em função dos documentos apresentados, a Fiscalização expõe:
- que PENNANT, RODRIMAR, START NAVEGAÇÃO e SAMARCO prestaram serviços
de operador portuário os quais discrimina,
- definição legal do termo "Operador Portuário",
Fl. 15243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

- comunicação à Contribuinte de que o entendimento da Receita Federal era no
sentido de permitir os créditos das contribuições incidentes nos serviços de
operador portuário apenas àqueles relativos à armazenagem de mercadorias,
tanto na importação como na exportação. Os demais serviços portuários como
carregamento, descarregamento e conferência eram despesas da pessoa jurídica,
não se enquadrando como despesas de armazenagem, conforme Solução de
Consulta COSIT n° 43/17, que transcreve;
- intimação para contribuinte informar quais das notas fiscais relacionadas no
item da intimação, emitidas pelas empresas PENNANT, RODRIMAR e START
NAVEGAÇÃO, referiam-se à armazenagem de mercadorias;
- resposta e análise no sentido de que parte dos documentos apresentados pela
Gerdau detalham as operações executadas pelos operadores portuários,
evidenciando-se, apenas em alguns deles, como as faturas/duplicatas emitidas
pela PENNANT, a prestação de serviços de armazenagem (descrição "Retro-área
pátio aberto"), ressaltando que os serviços de operação portuária permitiram a
exportação de mercadorias advindas da Gerdau para fora do País conforme
documentos juntados e registrando que em se tratando de operações de
exportação, os serviços de operação portuária não podem ser considerados
insumos por não se vincularem ao processo de produção de bens, uma vez que são
despesas ocorridas após o processo produtivo.
em relação à NAVEGAÇÃO BOM JESUS, as notas fiscais apresentadas em
atendimento às intimações referem-se à locação de lanchas. Segundo a Gerdau,
em sua resposta ao item 1 do TIF n° 14, corroborado pelo contrato apresentado
em atendimento ao item 22 do TIF n° 3, a NAVEGAÇÃO BOM JESUS era
responsável pelo transporte de pessoas e materiais através de lancha e/ou balsa
para acessar determinado navio e realizar as atividades necessárias ao embarque
dos produtos, tratando-se, portanto, de despesas ocorridas após o processo
produtivo.
Transcreve a Fiscalização itens 55 e 56 do PN COSIT/RFB n° 05, de 2018 referente
a Gastos Posteriores a Finalização do Processo de Produção ou de Prestação,
expondo que segundo a Solução de Consulta n° 212 - Cosit, de 24/06/2019, os
serviços prestados pelas NAVEGAÇÃO BOM JESUS, PENNANT RODRIMAR e START
NAVEGAÇÃO também não se enquadram no conceito de frete, o que impede, em
relação aos dispêndios com tais serviços, a apuração de créditos das contribuições
com base no inciso IX do art. 3° c/c o inciso II do art. 15 da Lei n° 10.833, de 2003 e
concluiu:
- Glosar créditos porque não houve a comprovação de que tais serviços se
enquadrem na definição de insumo e que não serão glosados os créditos das
contribuições incidentes sobre os serviços de armazenagem prestados pela
PENNANT, cujos valores compõem o valor total das notas fiscais a seguir
relacionadas.
Fl. 15244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

2.1.1.15- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI).
Descreve, após intimação e resposta, que as intimações à Gerdau tiveram o
objetivo de conhecer as características dos sistemas de informação/softwares e
dos serviços a eles conexos, as atividades beneficiadas pelo seu uso ou aplicação e
a sua relevância ou essencialidade para o processo produtivo.
E continua:
Faz-se necessário ressaltar que, através do procedimento de fiscalização
determinado pelo TDPF n° 07.1.85.00-2019-00167-8, relativo à fiscalização do
ano-calendário de 2016, constatou-se que parte dos softwares tiveram a sua
aplicação em todas as atividades desenvolvidas pela companhia, outros foram
aplicados exclusivamente na atividade industrial e outros, ainda, em mais de uma
atividade.
Diante disso e em função do que dispõe o art. 35 da Lei n° 12.058/09, solicitou-se
que a Gerdau apresentasse o rateio dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins nos casos em que os serviços de TI se voltassem para atividades mistas
(produtiva e não produtiva) da empresa. Nada foi apresentado.
De acordo com o art. 35 da Lei n° 12.058/09, as pessoas jurídicas submetidas ao
regime de apuração não cumulativa deverão apurar, de forma segregada, os
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins discriminando-os em função
da natureza, origem e vinculação desses créditos, aplicando-se no que couber as
disposições relativas aos métodos de rateio disciplinados nos §§ 8° e 9° do art. 3°
das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, com redações semelhantes.
Cita itens 164 e 165 do PN COSIT/RFB 5, de 2018, e, na sequência, em subitens a
seguir relacionados 2.1.1.15.1 a 2.1.1.15.10, sendo o subitem 2.1.15.10
subdividido em 3 outros subitens (2.1.1.15.10.1 a 2.1.1.15.10.3, às fls. a 12635 a
12687, a Fiscalização descreve, em detalhes, as intimações, respostas obtidas,
constatações (quando apresentados os documentos solicitados) de utilização dos
dispêndios em diversas áreas da Contribuinte (e não exclusivamente na atividade
de produção), intimações específicas para a Contribuinte proceder ao rateio dos
créditos das contribuições no caso de serviços aplicados em atividades mistas
(produtivas e não produtivas), essas últimas não atendidas.
2.1.1.15.1- GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE REDE 2.1.1.15.2 - ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
2.1.1.15.3- ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
Fl. 15245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

2.1.1.15.4- PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES
2.1.1.15.5- ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
2.1.1.15.6- LICENÇA DE USO DE SOFTWARE
2.1.1.15.7 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRATELEIRA
2.1.1.15.8- SUPORTE
TÉCNICO
EM
INFORMÁTICA,
INSTALAÇÃO
E
CONFIGURAÇÃO
2.1.1.15.9- MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 2.1.15.10 - SERVIÇOS MISTOS
2.1.1.15.10.1- SAP BRASIL LTDA
2.1.1.15.10.2- WIPOR DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
2.1.1.15.10.3- STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA S/A

2.1.2- ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO
INSUMO
Expõe a Fiscalização que as operações aqui tratadas foram registradas nos
registros A100/170 das EFD-Contribuições transmitidas pela Gerdau, tendo como
Natureza da Base de Cálculo do Crédito "AQUISICAO DE SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMO" ou "ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS".

2.1.2.1- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Aborda Locação de Veículos, descrevendo intimações solicitando informações e
documentos, respostas apresentadas, fotos, sendo que, em relação ao que foi
apresentado, descreveu a Fiscalização:
- tratar-se de bens que se enquadram como veículos classificados no capítulo 87
(NCM 8704),
- os incisos II e IV do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833 de 2003, não
permitem o desconto de créditos em relação à locação de veículos.
Cita Súmula Vinculante do STF n° 31 e ementa do Acórdão no RE 466.003 AgR
(Precedente representativo da referida súmula), Soluções de Consulta COSIT n°
218 de 29/06/2019 e n° 001, de 02/01/2014, e conclui pela glosa dos créditos.
2.1.3- ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
A Fiscalização, após referir-se a registros da EFD e a dispositivos legais, expõe que:
Veremos adiante que, com exceção das operações com ALECRIM TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA, TRANSPORTADORA BINACIONAL LTDA e TRANSPORTADORA
FALCÃO LTDA, nenhuma outra se referia à armazenagem ou a frete nas operações
de venda. Todavia, nas operações com as citadas empresas, por se tratar de
Fl. 15246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

transporte internacional de cargas, verificou-se a impossibilidade do desconto de
créditos das contribuições, uma vez que as receitas obtidas pelas prestadoras de
serviços na operação são isentas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
conforme prevê o inciso V c/c § 1° do art. 14 da MP n° 2.158-35, de 24/08/2001.
Menciona as intimações formalizadas e as planilhas elaboradas contendo registros
cuja documentação de suporte foi solicitada à contribuinte e passa a análise da
matéria dividida em 4 subtítulos:
2.1.3.1 - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
2.1.3.2- FRETE NA AQUISIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SUCATA
2.1.3.3- SERVIÇOS DE OPERADOR PORTUÁRIO
2.1.3.4- OUTROS SERVIÇOS
2.1.3.1 - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA em que detalha intimações e
constatações acerca de dispêndios com as empresas ALECRIM TRANSPORTES E
LOGÍSTICA
LTDA
(ALECRIM),
TRANSPORTADORA
FALCÃO
LTDA
(TRANSPORTADORA FALCÃO) e TRANSPORTADORA BINACIONAL, ressaltando ao
final:
as três empresas são responsáveis por transportar as cargas da Gerdau do Brasil
com destino ao exterior. Inicialmente, através do TIF n° 2, a Gerdau foi instada a
relacionar às notas fiscais ou conhecimentos de transporte as notas fiscais que
acompanharam o frete ou a armazenagem de mercadorias. Em seguida, através
do TIF n° 6, solicitou-se à Gerdau informar a natureza da prestação de serviços
relacionada a cada nota fiscal ou conhecimento de transporte emitido por
ALECRIM, TRANSPORTADORA FALCÃO e TRANSPORTADORA BINACIONAL. Para
ambas as intimações nada foi informado em relação aos registros referentes a 256
notas fiscais ou conhecimentos de transporte emitidos pela TRANSPORTADORA
FALCÃO e a 36 notas fiscais ou conhecimentos de transporte emitidos pela
TRANSPORTADORA BINACIONAL. Assim, a Gerdau deixou de comprovar a
natureza da operação, não fazendo jus ao aproveitamento de créditos de
PIS/Pasep e de Cofins incidentes nas operações. Em relação aos demais registros,
a Gerdau informou que as operações com as três empresas referiam-se a
transporte internacional de carga ou armazenagem de mercadoria e juntou
diversos documentos de prova. Na análise de todas as informações e documentos
apresentados, é possível afirmar que ALECRIM, TRANSPORTADORA FALCÃO e
TRANSPORTADORA BINACIONAL prestaram serviços de armazenagem de
mercadorias em operações de vendas da Gerdau, tendo direito ao
aproveitamento de créditos das contribuições incidentes nas operações. As
mesmas empresas também prestaram serviços de Transporte Internacional de
Carga, não fazendo jus ao aproveitamento de créditos. Maiores detalhes sobre a
matéria encontram-se no tópico 2.4.2.2- TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
CARGA, que trata da impossibilidade do desconto de créditos das contribuições
calculados em relação a essas operações.
Fl. 15247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Conclui pela necessidade da glosa dos créditos tendo em vista a falta de
comprovação das operações ou a impossibilidade do desconto dos créditos
calculados em relação às operações TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA e
reporta-se a planilha.

2.1.3.2-
FRETE NA AQUISIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SUCATA
A Fiscalização detalha intimações e respostas relativas a operações envolvendo
diversas empresas que relaciona: ANTARES EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA
(ANTARES), DTK TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (DTK), GARDEL TRANSPORTE E
LOGÍSTICA EIRELI (GARDEL), IBOR TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA (IBOR),
JOCARGAS TRANSPORTE LTDA ME (JOCARGAS), KILEGAL TRANSPORTES E
LOCAÇÕES LTDA (KILEGAL), PP LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI (PP LOCAÇÕES),
TRANSLIDA TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE ICOS LTDA ME (TRANSLIDA),
TRANSPORTADORA REVERSA LTDA ME (TRANSPORTADORA REVERSA), e
TRANSPORTES SACRAMENTO LTDA ME (TRANSPORTES SACRAMENTO), relata a
falta ou insuficiência de documentos ou a constatação de que as operações
referiam-se ora à aquisição, ora à transferência de sucatas classificadas na
posição 7204
Acrescenta: em relação ao Frete na aquisição ou transferência de sucatas
classificadas na posição 7204 da TIPI, utilizadas como insumo, vide o tópico
2.4.2.4- FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS À SUSPENSÃO DA
CONTRIBUIÇÃO E/OU FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS CUJA UTILIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS É VEDADA, que trata da impossibilidade do desconto de créditos das
contribuições calculados em relação a essas operações.
Conclui pela necessidade de glosa dos créditos tendo em vista a falta de
comprovação das operações ou a impossibilidade do desconto dos créditos
calculados em relação às operações de FRETE NA AQUISIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA
DE SUCATAS CLASSIFICADAS NO NCM 7204 UTILIZADAS COMO INSUMO.
Reporta-se a planilha com identificação dos créditos glosados.

2.1.3.3-
SERVIÇOS DE OPERADOR PORTUÁRIO
Detalha a Fiscalização intimações, respostas constatações e análises, entre as
quais a apuração de que a empresa ATLÂNTICO TERMINAIS S/A (ATLÂNTICO)
prestou serviços à Gerdau de operador portuário, que normalmente envolve os
serviços de movimentação (carregamento, descarregamento, conferência, etc)
e/ou armazenagem de mercadorias.
Cita definição de operador portuário e Solução de Consulta 43/17 e, após análise
das respostas apresentadas, concluiu que, com exceção dos serviços de
armazenagem, no valor de R$ 4.680,00, a Gerdau não faz jus ao aproveitamento
Fl. 15248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

de créditos das contribuições apuradas em relação aos demais serviços de
operador portuário.
Conclui pela necessidade de glosa dos créditos tendo em vista a falta de
comprovação de que tais serviços se referem à armazenagem ou frete nas
operações de venda e reporta-se a planilha em que identificados os créditos
glosados.

2.1.3.4-
OUTROS SERVIÇOS
Após detalhar intimações, respostas e análises, conclui a Fiscalização que as
operações com as pessoas jurídicas relacionadas abaixo não se referem à
ARMAZENAGEM DE MERCADORIA nem à FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA, de
modo que os dispêndios não permitem a apuração de crédito.
a) CMC TRANSPORTES: A Gerdau deixou de preencher os registros relacionados às
operações com a CMC TRANSPORTES. As notas fiscais apresentadas em
atendimento aos TIF n°s 2 e 8 referem-se, genericamente, a serviços de transporte
municipal. Não houve, em atendimento ao item 4.3 do TIF n° 8, a apresentação de
quaisquer notas fiscais que acompanharam os fretes.
b) COMERCIAL MORATO: A Gerdau deixou de preencher os registros relacionados
às operações com a COMERCIAL MORATO. Das 18 notas fiscais solicitadas no TIF
n° 2, a Gerdau apresentou apenas quatro, que se referem a transporte de material
(movimentação de terra/entulho), não se vinculando à Natureza da Base de
Cálculo do Crédito. Em relação ao item 4.3 do TIF n° 8, nada foi apresentado.
c) H N C TRANSPORTE: A Gerdau deixou de preencher os registros relacionados às
operações com a H N C TRANSPORTE. As notas fiscais apresentadas em
atendimento aos TIF n°s 2 e 8 referem-se a serviço de manobrista e serviço de
transporte com caminhão híbrido, não se vinculando à Natureza da Base de
Cálculo do Crédito. Não houve, em atendimento ao item 4.3 do TIF n° 8, a
apresentação de quaisquer notas fiscais que acompanharam os fretes.
d) JADIR: A Gerdau deixou de preencher os registros relacionados às operações
com JADIR. As notas fiscais apresentadas em atendimento aos TIF n°s 2 e 8
referem-se a serviço de transporte municipal. Não houve, em atendimento ao item
4.3 do TIF n° 8, a apresentação de quaisquer notas fiscais que acompanharam os
fretes.
e) SUPER LAMINAÇÃO: A Gerdau deixou de preencher os registros relacionados às
operações com SUPER LAMINAÇÃO. As notas fiscais apresentadas em
atendimento aos TIF n°s 2 e 8 referem-se a serviço de transporte de carga. Não
houve, em atendimento ao item 4.3 do TIF n° 8, a apresentação de quaisquer
notas fiscais que acompanharam os fretes.
f) JOLIVAN: Uma parte dos registros preenchidos refere-se à operação de
transferência de produtos acabados para comercialização. Mesmo a Gerdau não
Fl. 15249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

inserindo em campo próprio da planilha a destinação dada ao bem recebido em
transferência, foi possível constatar, conforme planilha FRETE DA JOLIVAN NA
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS" (doc. 29), elaborada a partir dos
dados extraídos da EFD ICMS IPI, que tais bens, após serem recebidos em
transferência, destinaram-se à comercialização (campo CFOP da planilha).
Ressalte-se que a extração dos dados teve como parâmetro as chaves das notas
fiscais eletrônicas inseridas na planilha apresentada pela Gerdau. Uma parte dos
registros não preenchidos refere à prestação de serviços de transporte, conforme
notas fiscais apresentadas em atendimento aos TIF n°s 2 e 8, todavia não houve,
em atendimento ao item 4.3 do TIF n° 8, a apresentação de quaisquer notas fiscais
que acompanharam os fretes das mercadorias, impossibilitando conhecer as
operações que deram suporte aos fretes.
g)
TRANSLECCHI: De acordo com os registros preenchidos da planilha, as
operações com TRANSLECCHI referiam-se a frete na operação de venda de
mercadorias pela Gerdau. Todavia, as notas fiscais de venda associadas às notas
fiscais de transporte foram emitidas entre setembro e novembro de 2016,
enquanto estas foram emitidas no decorrer do ano de 2017. Além disso, as
operações discriminadas nas notas fiscais de serviço apresentadas referiam-se à
locação de veículos ou a serviços de manobrista. Percebe-se, portanto, erro nas
informações prestadas pela Gerdau. Quanto aos demais registros, estes se
referem à locação de veículos, a serviços de manobrista ou à cobrança de pedágio,
conforme notas fiscais apresentadas em atendimento aos TIF n°s 2 e 8.
Justifica ainda:
Em relação aos fretes na transferência de produtos acabados prestados por
JOLIVAN, vide o tópico 2.4.2.3- FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS, que trata da impossibilidade do desconto de créditos das
contribuições calculados em relação a essas operações.
Em relação às locações de veículos realizadas por TRANSLECCHI, vide o tópico
2.1.2.1-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, que trata da impossibilidade do desconto de
créditos das contribuições calculados em relação a tais operações.
Em relação às demais operações em que foram identificadas a sua natureza,
glosam-se os créditos de PIS/Pasep e Cofins por não se referirem à armazenagem
e a frete nas operações de venda. Ressalte-se que, através do item 4.3 do TIF n° 8,
concedeu-se à Gerdau, no caso de alguma das operações não se tratasse de
serviços de transporte de carga, se manifestar quanto à possibilidade de
aproveitamento de créditos da contribuição calculados em relação às operações,
fato que não ocorreu.
Por fim, em relação as demais operações, glosam-se os créditos de PIS/Pasep e
Cofins, tendo em vista que não houve a apresentação de
documentação/informação capaz de identificar a natureza da operação que deu
suporte ao frete (compra, venda, transferência, remessa), as características do
Fl. 15250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

bem transportado (produto semielaborado ou produto acabado) e a sua
destinação (industrialização, comercialização, uso ou consumo)
E conclui que, com exceção dos serviços de frete nas operações de venda, faz-se
necessário glosar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes na aquisição dos serviços aqui tratados. Menciona planilha de que
constam os créditos glosados.

2.2 BLOCO F
No item 2.2, aborda o BLOCO F, em relação ao qual descreve a Fiscalização as
operações a serem escrituradas nos registros desse Bloco, as intimações e
respostas apresentadas e as correspondentes análises, dividindo-as nos seguintes
itens:

2.2.1- ALUGUÉIS DE VEÍCULOS
Descreve a Fiscalização informações da Contribuinte nos registro F100, intimações
e documentos apresentados, além de fotos e consulta Renavan, e expõe
constatações e análises no mesmo sentido daquelas do item 2.1.2.
2.2.2- SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (item não impugnado como se verá adiante)
2.2.3- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
Descreve a Fiscalização intimação relativa a serviço tomado de UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA, TRANSTURISMO TRANSPORTADORA ORIENTAL LTDA, HG CAR
SERVICE LTDA, CLA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA, URUBURETAMA
AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, TRANSTUPI TRANSPORTE COLETIVO
LTDA, ANTONIO SANTOS REBOLSO TRANSPORTES EPP e RODOVIÁRIA
GRAVATAENSE LTDA ME, e resposta mencionando ausência de transporte público
nos locais de unidade industrial e informando que as empresas prestaram serviços
de transporte de passageiros, os quais eram disponibilizados a todos os
empregados da empresa, independente do setor em que trabalhavam, por conta
de uma obrigação legal.
Destaca os itens 132 a 136 e 52 a 54 do PN Cosit/RFB n° 05/2018 e conclui pela
glosa.

2.2.4- GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE REDE

No item 2.2.4 (fls. 12727), abordando os dispêndios com gerenciamento e
supervisão de rede registrados no Bloco F da EFD, também descreveu a
Fiscalização em detalhes, intimações, respostas, análises referentes a dispêndios
Fl. 15251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

questionados (no caso desse item em favor de PRIMESYS SOLUCOES
EMPRESARIAIS S/A (PRIMESYS), com conclusões de que:
- a Contribuinte não demonstrou a relevância ou a essencialidade do serviço para
o seu processo produtivo;
- os dispêndios beneficiavam ou se voltavam para todas as áreas da empresa -
comercial, administrativa, de produção, entre outras, sem que houvesse, por
parte da Contribuinte, apesar de intimada para tanto, demonstração efetiva da
parte dos serviços aplicada ao seu processo de produção de bens, a fim de
enquadrá-la no conceito de insumo.
Conclui pela glosa dos créditos.

2.2.5- TAXA CONDOMINIAL E FUNDO DE RESERVA
Descreve a Fiscalização intimações, respostas e análises, destacando-se os
seguintes excertos:
- A Gerdau apresentou os documentos solicitados e informou que o termo
"Aporte" se referia à taxa condominial vinculada ao contrato de aluguel EBTJ do
prédio empresarial Eldorado Business Tower. Parte dos recibos apresentados se
referia à taxa condominial (aporte) ou a fundo de reserva (docs. 16.2 e 16.3).
- Os arts. 3°, IV, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 permitem que as pessoas
jurídicas descontem créditos das contribuições calculados em relação aos
dispêndios com aluguéis de prédios, não incluídos em tais dispêndios a cota
condominial e o fundo de reserva.
- Já os arts. 3°, II, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 permitem que as pessoas
jurídicas descontem créditos das contribuições calculados em relação aos
dispêndios com serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Entretanto, a
cota condominial e o fundo de reserva não se enquadram como insumo, por
carecerem dos aspectos de relevância e essencialidade definidos pelo STJ. Trata-se
de despesas decorrentes da locação de uma sala comercial no edifício Eldorado
Business Tower na cidade de São Paulo para, segundo a Gerdau, operacionalizar
negócios com as equipes de suprimentos, exportações, planejamento de
produção/entregas, marketing e vendas, entre outros.
Cita Solução de Consulta n° 248, de 20/08/2019, em que se assinalou como
incabível a apropriação crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
modalidades aluguéis de prédios e aquisição de insumos da cota condominial e
concluiu pela glosa dos créditos.

2.2.6- SEGURO DE BENS DO ATIVO
Fl. 15252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Descreve a Fiscalização intimações e resposta acerca de serviços tomados de
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A (MAPFRE) e constatações de que:
-
Trata-se a apólice de seguros n° 1763/0000007/96, com vigência de
30/04/2017 a 30/04/2018, limite de garantia de 630 milhões de dólares norte-
americanos, tendo como segurado a GERDAU S/A, CNPJ 33.611.508/0001-19, de
cobertura de bens contra todos os riscos de perda ou dano material
(cláusula 1). Conforme Notas de Seguro apresentadas, o prêmio de US$
6.383.456,14 foi liquidado, dentre outras pessoas jurídicas, pelas Gerdau S/A
(liquidação de US$ 814.953,31 [doc. 16.10]), Gerdau Açominas S/A (liquidação de
US$ 3.557.105,84 [doc. 16.11]) e Gerdau Aços Longos S/A (liquidação de US$
1.601.429,70), sendo identificados como bens segurados: A. Patrimônio
Imobiliário, inclusive prédios novos ou acréscimos em construção em um Local
Segurado, nos quais o Segurado tenha interesse segurável. B. Bens Móveis: 1) de
propriedade do Segurado. 2) consistindo dos interesses do Segurado em melhorias
e benfeitorias realizadas na condição de inquilino. 3) de executivos e empregados
do Segurado. 4) de terceiros sob custódia do Segurado. 5) Trabalhos Temporários.
- A Apólice também segurava os interesses de empreiteiros e subempreiteiros em
determinados casos
Relaciona bens excluídos da Apólice e outros bens nela incluídos, para expor que:
portanto, os bens segurados, dentre outros, são os bens móveis e imóveis da
companhia, localizados nas diversas áreas em que atua, seja administrativa,
comercial, industrial ou outra qualquer.
Esclarece que, distintamente da resposta dada pela contribuinte, os dispêndios
com seguro em questão não se confunde com obrigação legal, citando Decreto-
Lei n° 73/1966 (art. 22 e 20).
Discorre acerca do seguro contratado e menciona PN Cosit/RFB 5, de 2018, e
acrescenta: nem mesmo o seguro contra incêndio enquadra-se como insumo, pois
mesmo sendo uma obrigação legal, é um item que não é específico à área de
produção de bens ou serviços, mas imposto a toda e qualquer empresa, de
qualquer segmento, conforme entendimento contido no PN Cosit/RFB n° 5/18,
item 54, que transcreve. Conclui pela necessidade de glosa.
2.2.7- DEMAIS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO INSUMO
[item não impugnado conforme se verá adiante]

2.3 BLOCO C
Como item 2.3, aborda Bloco "C", no qual descreve que devem ser escrituradas
operações de aquisição, venda ou devolução de mercadorias, bens e produtos,
mediante emissão de documento fiscal definido pela legislação do ICMS e do IPI.
Descreve também as orientações para registros e sua análise.
Fl. 15253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Relaciona as aquisições abordadas:
I-
Aquisição de bens para revenda - SUCATA;
II-
Aquisição de bens utilizados como insumo/Aquisição de serviços utilizados
como insumo – SUCATA e
III-
Aquisição de bens utilizados como insumo/Aquisição de serviços utilizados
como insumo -DIVERSOS.
E passa a abordar cada uma delas, discorrendo acerca das respectivas intimações,
respostas, análises e planilhas em que discriminados os créditos glosados, sob os
seguintes subtítulos:

2.3.1- AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA - SUCATA

Consigna a Fiscalização que como as operações inseridas nos registros C170 eram
de revenda, esperava-se que os estabelecimentos da Gerdau ao adquirir
determinado bem, dessem saída a ele através de uma operação de venda. E
descreve intimações, respostas e análises que ensejaram a constatação de tratar-
se de aquisição para fabricação ou produção:
... cabe destacar que todas as notas fiscais aqui tratadas foram emitidas pela
própria Gerdau pela aquisição de sucatas classificadas 7204.29.00 da TIPI.
Conforme os esclarecimentos prestados pela contribuinte, as sucatas, ao serem
adquiridas, passavam por processos de corte, trituração, prensa, entre outros,
que alteravam as suas características, para, posteriormente, terem algum destino
específico. Após o processo de industrialização, o bem (sucata) passava a ter um
novo código de mercadoria. Trata-se, assim, de processo de fabricação [formas de
industrialização previstas na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI)] ou produção (atividades não consideradas como
industrialização que promovem a transformação material de um insumo)
conforme entendimento contido no PN Cosit/RFB n° 5/18, com trechos transcritos
a seguir:
Portanto, as sucatas adquiridas e os serviços de corte, trituração e prensa são
insumos que compõem o processo de produção ou fabricação do bem (sucata
com o novo código) destinado à venda; ou ainda, são insumos do insumo, uma
vez que o novo bem (sucata com o novo código) poderá ser insumo no processo
de fabricação de aço. Assim, as aquisições enquadram-se nos arts. 3°, II, das Leis
n°s 10.637/02 e 10.833/03, o que impossibilita o desconto de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins conforme prevê o art. 47 da Lei
n°11.196/05.

E remete à análise contida no item 2.3.2.
Fl. 15254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

2.3.2- AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMO E AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO - SUCATA
Descreve intimações, respostas e constatação de que, com a exceção de poucos
registros da planilha relacionados aos NCMs 44013100 e 26180000, confirmou o
que fora constatado pela Fiscalização, ou seja, as mercadorias adquiridas
classificavam-se na posição 7204 da TIPI conforme dados das notas fiscais de
aquisição de sucatas. Tais aquisições enquadram-se nos arts. 3°, II, das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03.
Passa à análise deste tópico e do tópico 2.3.1, expondo:
- uma das vedações previstas na legislação tributária à utilização do crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins diz respeito à aquisição de bens
classificados na posição 7204 da TIPI utilizados como insumo na prestação de
serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
ou seja, na forma de aquisição prevista no inciso II dos arts. 3° das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03. É o que se depreende da leitura do art. 47 da Lei n°
11.196/05, o qual transcreve.
- o dispositivo legal, em nenhum momento, implícita ou explicitamente, menciona
o fornecedor do bem. A vedação ocorre quando o adquirente de um bem
enquadrado em NCM específico, o utiliza como insumo em seu processo produtivo
(arts. 3°, II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03).
- Diferentemente ocorre quando o bem adquirido é revendido pela pessoa jurídica,
caso enquadrado nos arts. 3°, I das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03. Na regra geral,
a pessoa jurídica descontaria os créditos das contribuições incidentes na operação,
todavia, quando a aquisição de bens não estiver sujeita ao pagamento das
contribuições, como é o caso da Suspensão, não haveria a possibilidade de
aproveitamento dos créditos, como prevêem os arts. 3°, §2°, inciso II das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03, de idênticas redações, que transcreve.
- Conforme dispõe o art. 48 da Lei n° 11.196/05 e seu parágrafo único, a incidência
das contribuições fica suspensa nas vendas de produtos classificados na posição
7204 da TIPI para as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real, desde que a
pessoa jurídica fornecedora do produto não seja optante pelo Simples Nacional.
Reporta-se à solução de Consulta COSIT n° 176 de 14/03/2017, em que se
assinalou a vedação à apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, que trata os arts. 3°, II, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, nas
aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de
vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de
estanho, classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04,
74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da TIPI, e demais desperdícios e resíduos
metálicos do Capítulo 81 da Tipi, ainda que sejam adquiridos de pessoas jurídicas
Fl. 15255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

optantes pelo Simples Nacional, apresentando, de acordo com referida Solução
de Consulta, o seguinte resumo:
a) O crédito é vedado, quando adquirido para uso como insumo (o crédito para
mercadoria é o previsto no inciso I dos arts. 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03,
enquanto a vedação do art. 47 é para o inciso II, que trata dos insumos);
b) As empresas não optantes pelo Simples Nacional, quando venderem para
pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, venderão com suspensão das
contribuições;
c) As empresas optantes pelo Simples Nacional tributarão normalmente suas
vendas de sucatas, pelas alíquotas próprias do regime, ainda que vendam para
empresas do Lucro Real;
d) As empresas que adquirem com suspensão não tomarão crédito da não
cumulatividade, quer utilizem a sucata adquirida como insumo (nesse caso, por
duas vedações: a do art. 47 da Lei n° 11.196/05 que veda crédito sobre sucatas e a
dos arts. 3°, §2°, inciso II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 que vedam crédito
sobre operações não tributadas anteriormente), quer a utilizem como mercadoria
para revenda (nesse caso apenas pela vedação dos arts. 3°, §2°, inciso II das Leis
n°s 10.637/02 e 10.833/03);
e) As empresas que adquirem de fornecedores do Simples Nacional, portanto
sem suspensão, poderão se creditar, exclusivamente, na hipótese de utilizarem a
sucata como mercadoria para revenda, já que a vedação ao crédito quando usado
como insumo, permanece por força do art. 47 da Lei n° 11.196/05.
E conclui pela glosa dos créditos analisados nesse item, com base no art. 47 da Lei
n° 11.196/05 c/c os arts. 3°, inciso II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03.
Ressalta que, em relação às operações tendo como Natureza da Base de Cálculo
"Aquisição de bens para revenda", independentemente da destinação dada ao
bem, 93% das aquisições das sucatas classificadas no NCM 72042900 ocorreram
junto às empresas não optantes do Simples Nacional. Assim, além da vedação ao
aproveitamento dos créditos citados no parágrafo anterior, a Gerdau não poderia
descontar créditos das contribuições por conta da vedação imposta pelo arts. 3°,
§2°, inciso II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 c/c art. 48 da Lei n° 11.196/05. Os
créditos das contribuições a serem glosados constam na planilha "REGISTROS
C170 - TÓPICO 2.3.1 -OPTANTES", cuja consolidação integra a planilha
"CONSOLIDAÇÃO MENSAL - REGISTROS C170 -TÓPICO 2.3.1 - OPTANTES" (doc. 50)
O mesmo impedimento ocorre nas operações tendo como Natureza da Base de
Cálculo "Aquisição de bens utilizados como insumo" ou "Aquisição de bens
utilizados como insumo", pois independentemente da destinação dada ao bem,
90,6% das aquisições das sucatas classificadas na posição 7204 da TIPI ocorreram
junto às empresas não optantes do Simples Nacional. Os créditos das
contribuições a serem glosados constam na planilha "REGISTROS C170 - TÓPICO
Fl. 15256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

2.3.2 - OPTANTES", cuja consolidação integra a planilha "CONSOLIDAÇÃO MENSAL
-REGISTROS C170 - TÓPICO 2.3.2 -OPTANTES" (doc. 52).
Esclarece, ainda, que, em relação às aquisições de sucatas de fornecedores não
optantes do Simples Nacional, os créditos das contribuições a serem glosados
constam nas planilhas "REGISTROS C170 - TÓPICO 2.3.1 - NÃO OPTANTES", cuja
consolidação integra a planilha "CONSOLIDAÇÃO MENSAL - REGISTROS C170 -
TÓPICO 2.3.1 - NÃO OPTANTES", e "REGISTROS C170 -TÓPICO 2.3.2 - NÃO
OPTANTES", cuja consolidação integra a planilha "CONSOLIDAÇÃO MENSAL -
REGISTROS C170 - TÓPICO 2.3.2 - NÃO OPTANTES" (docs. 49 e 51).

2.3.3- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO
No item 2.3.3 a Fiscalização reitera a abordagem acerca de disposições das Leis
n°s 10.637, de 2002 e 10.833 de 2003, do entendimento do STJ sobre conceito de
insumo externado em julgamento com atributo de recurso repetitivo, dos
posicionamentos da PGFN na Nota SEI n° 63/2018/PGFN-MF e da Receita Federal
no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de 2018, reporta-se a resposta a intimação
e analisa os seguintes dispêndios:

a)
Equipamento de Proteção Individual
Cita Norma Reguladora (NR) 6, transcrevendo lista de EPI do anexo da referida
Norma, esclarece que ao se elaborar a planilha "REGISTROS C170 - TIF n° 04" -
AQUISIÇÕES DIVERSAS" encaminhada à contribuinte para apreciação, teve-se o
cuidado de não relacionar os registros que representassem a aquisição dos
equipamentos listados acima, uma vez que a própria Receita Federal, através do
PN Cosit/RFB n° 05/2018, se manifestou no sentido de considerar o EPI como
insumo.
Transcreve art 172 da IN RFB 1911/2019 e ressalta: calça e camisa não são EPI e
sim uniforme a ser usado pelos empregados da empresa, diferentemente de
CALÇA ANTICHAMA ou CAMISA ANTICHAMA.

b)
Limpeza e Higiene, Bebedouros, Medicação e Alimentação
Descreve a Fiscalização ter a contribuinte informado que os gastos em questão
foram realizados por conta da imposição normativa da NR 24, itens 24.3 e 24.4.
Aborda previsões da referida Norma Reguladora, consignando conter imposição
dirigida a toda e qualquer empresa e concluindo ser evidente que os serviços aqui
tratados não se enquadram no conceito de insumo. Transcreve excertos do PN
Cosit/RFB 5, de 2018.

c)
Vigilância e Segurança
Fl. 15257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Expõe a Fiscalização que, apesar de Gerdau considerar os serviços essenciais para
a sua atividade, os serviços de vigilância e segurança constituem atividades
intermediárias da pessoa jurídica, não se enquadrando como insumo por
carecerem dos critérios estabelecidos pelo STJ. Cita a Solução de Consulta n° 67 -
Cosit, de 20/01/2017 e Acórdão do CARF.

d)
Consultoria
Consigna a Fiscalização nesse item que Da mesma forma, os serviços de
consultoria são atividades intermediárias da pessoa jurídica. A Gerdau informou
que os serviços foram aplicados em áreas técnicas da empresa, todavia não houve
qualquer detalhamento em relação a esse fato. Deveria esclarecer qual a
atividade foi beneficiada pela consultoria, a fim de demonstrar que o serviço foi
essencial ou relevante ao seu processo produtivo. Assim, os serviços de consultoria
não se enquadram como insumo. Menciona Acórdão do CARF.

e)
Consultoria em Informática
Descreve que, de acordo com a Gerdau, os serviços de consultoria em informática
eram imprescindíveis em todas as áreas desenvolvidas por ela, uma vez se tratar
de consultoria no sistema SAP, o qual gerencia a produção, logística, estoque,
remessas e contabilidade da empresa. Como os serviços se destinam a todas as
áreas da Gerdau, caberia à empresa se creditar apenas dos valores inerentes à
atividade de produção, desde que demonstrasse a relevância ou a essencialidades
de tais serviços em seu processo produtivo de bens e serviços, a fim de enquadrá-
los na definição de insumo, o que não ocorreu.

f)
Demais itens da planilha:
Expõe que, para justificar o direito ao desconto dos créditos, a Gerdau procurou
ampliar o conceito de insumo definido pelo STJ, o que não pode prosperar, de
modo que com exceção da mercadoria descrita como "SUPERGRAF 08", os demais
itens da planilha "REGISTROS C170 - TIF n° 04" - AQUISIÇÕES DIVERSAS" não se
enquadram como insumo. E, a título ilustrativo, identifica, nos seguintes grupos,
os itens que não se enquadram no conceito de insumos:
-» Grupo ALIMENTAÇÃO, MANTIMENTOS, BEBIDAS, REFEIÇÃO E ASSEMELHADOS:
Gêneros alimentícios e afins (açúcar, água mineral, bala, biscoito, chocolate, bolo,
café, leite, pão, refrigerantes, carnes, doces, óleo de soja, ovos, pirulito, paçoca,
suco, cerveja, cofees breaks, almoços, jantares, lanches e outros)
-#■ Grupo MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PERFUMARIA:
Produtos e materiais de limpeza (sabão, detergente, sacos de lixo, baldes,
esponjas, vassouras, lixeiras, papel toalha e outros
Fl. 15258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

-#■ Grupo MATERIAL DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA:
Materiais de escritório e afins (cartão de visita, lápis, caneta, apagador, cola,
corretivo, carimbo, clips, envelope, etiqueta, grampeador, papel A4, papel sulfite,
mochila, pasta, tesoura e outros), confecção de banner
—> Grupo ALMOXARIFADO: lanterna, insulfilme, fechadura, vidro, lâmpada,
porta, armário, gesso e outros
Grupo ASSINATURA (JORNAIS, PERIÓDICOS, ETC): Assinaturas do Jornal do
Comércio, Folha de São Paulo, O Globo, O Estadão, Correio do Povo, Valor
Econômico e outros
Grupo BANDEIRA: diversos tipos de bandeira
Grupo ATIVO: armário, mesa e outros
Grupo BRINDE: troféu, cesta de nascimento, baralho e outros
=*> Grupo CONFRATERNIZAÇÃO: buffet, kit aniversário e outros
Grupo PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS: produtos farmacêuticos e
de higiene pessoal, agulhas, algodão, álcool, atadura e outros
Grupo PORTARIA E VIGILÂNCIA: serviço de porteiro e de agente de portaria e
outros
Grupo VESTUÁRIO: capa de chuva, calça, camisa, jaqueta, confecção de camisa e
outros
Conclui pela necessidade de glosa e reporta-se a planilha de identificação dos
créditos glosados.
2.4-BLOCO D
Aborda o Bloco "D", expondo que nele se escrituram as operações de prestação
ou contratação de serviços relativas a serviços de transporte de cargas e/ou de
passageiros, serviços de comunicação e de telecomunicação, mediante emissão de
documento fiscal definido pela legislação do ICMS e do IPI. Descreve também:
-
as orientações para registros e sua análise,
-
a realização de pesquisas nos sistemas informatizados para vinculação de
documentos de transportes registrados na EFD, conhecimentos de transportes e
Notas Fiscais,
-
formulação de intimações referentes a dados residuais em relação aos
quais não obtido sucesso na vinculação dos registros, reportando-se
individualizadamente às intimações e tipos de fretes.

2.4.1- ANÁLISES:
Discorre acerca das análises efetuadas, subdivididas sob os seguintes títulos:
Fl. 15259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

2.4.1.1- EXTRAÇÃO INICIAL DOS DADOS
Descreve o procedimento de análise da qual se verificou impossibilidade de
aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS em relação aos fretes vinculados a
43 operações que relaciona às fls. 12767/12770:
1- Aquisição de bens - alimentos (descrição da mercadoria [NF-e]): Os bens não se
enquadram como insumo
2- Aquisição de bens - bandeiras (descrição da mercadoria [NF-e]): Os bens não se
enquadram como insumo
3- Aquisição de bens - cadeados e assemelhados (descrição da mercadoria [NF-
e]): Os bens não se enquadram como insumo
4- Aquisição de bens - material de informática, segurança e escritório, utensílios e
assemelhados (descrição da mercadoria [NF-e]): Os bens não se enquadram como
Insumo
5- Aquisição de bens - material de limpeza, higiene e assemelhados (descrição da
mercadoria [NF-e]): Os bens não se enquadram como insumo Aquisição de bens -
material esportivo e assemelhados (descrição da mercadoria [NF-e]): Os bens não
se enquadram como insumo
6- Aquisição de bens - produtos farmacêuticos, médicos e assemelhados
(descrição da mercadoria [NF-e]): Os bens não se enquadram como insumo
7-
Aquisição
de
bens
-
produtos
farmacêuticos,
médicos
e
assemelhados(descrição da mercadoria [NF-e]): Os bens não se enquadram como
insumo
8- Aquisição de bens - uniforme não enquadrado como EPI (descrição do CFOP e
descrição da mercadoria [NF-e]): Os bens não se enquadram como insumo
9- Aquisição de sucata classificada em NCM constante do art. 47 da Lei n°
11.196/05 utilizada como insumo (descrição da mercadoria, NCM e CFOP [NF-e]):
Casos de vedação à utilização dos créditos das contribuições (art. 47 da Lei n°
11.196/05 c/c os arts. 3°, II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03) e de Suspensão
(art. 48 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts. 3°, §2°, inciso II das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03). Neste último caso, quando os fornecedores de bens (sucatas) são
empresas não optantes do Simples Nacional
10- Sem efeito
11- Remessa de sucata classificada em NCM constante do art. 47 da Lei n°
11.196/05 destinada à industrialização (descrição da mercadoria, descrição do
CFOP e NCM [NF-e]): Caso de vedação à utilização dos créditos das contribuições
(art. 47 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts. 3°, II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03)
12- Devolução de bens vendidos pela Gerdau (descrição do CFOP, entrada/saída e
contribuinte (emitente) [NF-E]): Devolução de Vendas
Fl. 15260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

13-
Devolução de bens comprados pela Gerdau (descrição do CFOP,
entrada/saída e contribuinte (emitente) [NF-E]): Devolução de Compras
14- Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no
estabelecimento (descrição do CFOP [NF-E])
15- Devolução a terceiro de vasilhame ou sacaria - containers (descrição do CFOP
e descrição da mercadoria [NF-E])
16- Devolução a terceiro de vasilhame ou sacaria - outros bens (CFOP e descrição
da mercadoria [NF-E])
17- Remessa a terceiro de vasilhame ou sacaria - vasilhames, estocadores, spiders
e outros bens (descrição do CFOP e descrição da mercadoria [NF-E])
18- Devolução à Gerdau de vasilhame ou sacaria - vasilhames, estocadores,
spiders e outros bens (descrição do CFOP e descrição da mercadoria [NF-E]
19- Ingresso na Gerdau de vasilhame ou sacaria - vasilhames, estocadores,
spiders e outros bens (descrição do CFOP e descrição da mercadoria [NF-E]
20- Remessa à Gerdau de vasilhame ou sacaria - vasilhames, estocadores, spiders
e outros bens (descrição do CFOP e descrição da mercadoria [NF-E])
21- Remessa de amostra grátis feita pela Gerdau (descrição do CFOP [NF-E])
22- Remessa de amostra grátis à Gerdau - estocadores, sacaria (descrição do
CFOP e descrição da mercadoria [NF-E])
23- Remessa feita pela Gerdau de mercadoria ou bem para demonstração
(descrição do CFOP [NF-E]
24- Remessa à Gerdau de mercadoria ou bem para demonstração (descrição do
CFOP [NF-E])
25- Retorno a terceiro de mercadoria ou bem recebido para demonstração
(descrição do CFOP [NF-E])
26-
Remessa em bonificação, doação ou brinde feita pela Gerdau (descrição do
CFOP [NF-E])
27- Remessa pela Gerdau de bem por conta de contrato de comodato ou locação
(descrição do CFOP [NF-E]
28- Retorno a terceiro de bem por conta de contrato de comodato ou locação
(descrição do CFOP [NF-E])
29-
Emitente e destinatário das notas fiscais diversos da Gerdau - (CNPJ do
contribuinte e do participante [NF-E])
30- Transferência de bens do ativo imobilizado - diversos (descrição da
mercadoria e descrição do CFOP [NF-E])
Fl. 15261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

31- Transferência de bens do ativo imobilizado - diversos (descrição da
mercadoria [NFe])
32- Transferência de bens do ativo imobilizado - paliteiro (descrição da
mercadoria e CFOP [NF-e])

33- Transferência de bens do ativo imobilizado. Remessa de mercadoria ou bem
para demonstração (descrição da mercadoria e CFOP [NF-e])
34- Transferência de bens do ativo. Remessa de bem por conta de contrato de
comodato ou locação (descrição da mercadoria e CFOP [NF-e])
35- Transferência de material de uso - uniforme não enquadrado como epi
(descrição do CFOP e descrição da mercadoria [NF-e])
36- Transferência de bem - enquadrado como ativo ou de uso ou consumo - não
caracterizado como produto semielaborado (descrição da mercadoria e descrição
do CFOP [NF-E])
37-
Transferência de mercadorias - material de escritório, informática e
assemelhados, cadeados (descrição da mercadoria e descrição do CFOP [NF-e])
38- Transferência de material de uso - limpeza, higiene, segurança e outros não
caracterizados como insumo (descrição da mercadoria [NF-e])
39- Transferência de vasilhame ou sacaria - estocadores (descrição do CFOP,
descrição da mercadoria, CNPJ do contribuinte e do participante [NF-E])
40- Transferência de produtos acabados para comercialização (descrição do CFOP
[EFD ICMS IPI])
41- Transferência de bens - partes, peças, máquinas e equipamentos (descrição
da mercadoria, descrição do CFOP, CNPJ do contribuinte e do participante [NF-E])
42-
Transferência de sucata classificada em NCM constante do art. 47 da Lei n°
11.196/05 (descrição da mercadoria, descrição do CFOP e NCM [NF-E]): Caso
devedação à utilização dos créditos das contribuições (art. 47 da Lei n° 11.196/05
c/c os arts. 3°, II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03)
Destaca terem sido analisados diversos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos
(CT-e) Complementares e exemplifica como foi considerada a vinculação às Notas
Fiscais. Reporta-se à Planilha com relação das NF-e e vinculação com CT-e. Indica
os itens em que justificada a impossibilidade de aproveitamento dos créditos,
como segue:
• itens 1 a 8,12 a 39 e 41: vide tópico 2.4.2.5.
• itens 9,11, 42: vide tópico 2.4.2.4.
• itens 40 e 43: vide tópico 2.4.2.3.
Fl. 15262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

E expõe que, em relação à parte residual, a Gerdau foi intimada por meio dos TIF
n°s 5, 6, 9, 10 e 12, acerca dos quais, nos itens 2.4.1.2 a 2.4.1.7 (fls. 12771/12783)
passa a discorrer e a justificar a impossibilidade de desconto de créditos.
A título de Natureza dos Fretes, passa a abordar a análise de cada matéria nos
seguintes itens:
2.4.2 - NATUREZA DOS FRETES 2.4.2.1- TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
A Fiscalização identifica as operações conforme informações da contribuinte,
constata não se referirem a armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda. Descreve, ainda, em função de resposta a intimação, a constatação de
impossibilidade de os serviços se enquadrem como insumo, citando PN Cosit/RFB
n° 05/2018.

2.4.2.2- TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
No item 2.4.2.2, Transporte Internacional de Cargas, reporta-se à Lei n° 10.833,
de
2003, art. 3°, IX e art. 15, II; às Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, em
seus art. 3°, § 2°, inciso II, e ao art. 14, V, c/c § 1° , da MP n° 2.158-35, de
24/08/2001, e expondo:
No caso concreto, a Gerdau contratava transporte internacional junto a empresas
nacionais para transportar mercadorias do Brasil para o exterior. A operação
encerrava-se em si mesma, ou seja, o serviço de transporte internacional de
cargas não era utilizado como insumo nem revendido. Não existia etapa posterior
na Gerdau.
Portanto, a Gerdau não poderia descontar créditos da contribuição nas operações
de transporte internacional de carga.
É o que se depreende da Solução de Divergência n° 3, de 20/01/2017, da Cosit:

2.4.2.3- FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
Reporta-se ao art. 3°, I, II e IX e ao art. 15 da Lei n° 10.833, de 2003; à
regulamentação das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003 pela IN RFB n°
1.911, de 11/10/2019; ao Acórdão do STJ no julgamento acerca do conceito de
insumo e seu efeito vinculante para a RFB; às duas situações em que, tratando-se
de fretes o dispêndio com transporte, há direito à apuração de créditos, situações
sobre as quais discorre:
a) Quando o frete é tratado como integrante do custo de aquisição dos bens
transportados
Fl. 15263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

b) Quando o frete ocorrer em uma operação de venda e o ônus do seu
pagamento for suportado pelo vendedor

Para concluir:
Conclui-se, portanto, que as despesas realizadas com fretes utilizados no
transporte interno de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma
empresa, com a finalidade de colocar os referidos bens mais próximos de seus
clientes (compradores),
, não geram créditos das contribuições.
2.4.2.4- FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS À SUSPENSÃO DA
CONTRIBUIÇÃO E/OU FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS CUJA UTILIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS É VEDADA
Reprisa as duas situações em que o dispêndio com transporte gera direito à
apuração de créditos e reporta-se à Solução de Consulta COSIT n° 292, de
13/06/2017, ao art. 167 da IN RFB 1911, de 2019, à Solução de Consulta COSIT n°
265, de 24/09/2019, discorrendo sobre a questão, para concluir que:
Portanto, nos serviços de transporte pagos pela Gerdau na aquisição de bens não
sujeitos ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (casos de
suspensão), ou cuja utilização dos créditos é vedada conclui-se que há previsão
legal que não permite o desconto do crédito das contribuições em relação a esses
dispêndios.
Conclui-se, portanto, que as despesas realizadas com fretes utilizados no
transporte de sucatas classificadas nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04,
75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da TIPI, e demais desperdícios e resíduos
metálicos do seu Capítulo 81 - operações relativas aos itens 9, 11 e 42 do tópico
2.4.1.1, item 44 do tópico 2.4.1.2, itens 47, 49 e 51 do tópico 2.4.1.3, item 52 do
tópico 2.4.1.4, item 54 do tópico 2.4.1.5 e item 55 do tópico 2.4.1.6 -, não geram
créditos das contribuições.

2.4.2.5- DEMAIS FRETES
Expõe a Fiscalização:
Vimos anteriormente as situações em que os dispêndios com transporte geram
direito à apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Pelo fato, as operações constantes do tópico 2.4.1.1 relacionadas aos itens 1 a 8
(frete na aquisição de bens não enquadrados como insumos), 12 (frete na
devolução de vendas), 13 (frete na devolução de compras), 14 a 28 (frete nas
devoluções e remessas de bens do ativo imobilizado, de material de uso e
consumo, de vasilhames e sacarias, de amostra grátis, de bens para doação, etc),
30 a 39 e 41 (frete na transferência de bens do ativo, de material de uso ou
Fl. 15264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

consumo e de vasilhames ou sacarias) não dão direito ao desconto de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins por falta de previsão legal, uma vez que não se referem à
frete na aquisição de insumos, frete na transferência de produtos semielaborados
ou à frete na venda de mercadorias. As operações relacionadas ao item 29 não
dão direito ao desconto de crédito do PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que não se
referem à frete de mercadorias adquiridas ou vendidas pela Gerdau.
As operações relacionadas aos itens 46 (tópico 2.4.1.2), 48 e 50 (tópico 2.4.1.3)
não dão direito ao desconto de crédito do PIS/Pasep e da Cofins, pois a
contribuinte não soube informar a natureza da operação, o tipo de mercadoria
transportada, a sua classificação fiscal, dentre outros elementos.
Reporta-se à planilha de que constam os créditos glosados.
Como item 3 (fls. 12.800) aborda a APURAÇÃO DO PIS/PASEP E DA COFINS,
discriminado:

3.1- CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES A SEREM GLOSADOS, item em que expõe os
valores que compõem as bases de cálculo e os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins a serem glosados constam nas planilhas abaixo relacionadas
(docs. 39 a 54):
❖ REGISTROS A170 - TÓPICO 2.1.1
❖ REGISTROS D100 - TÓPICO 2.4
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estão totalizados nas
tabelas
a seguir:
Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep a Glosar:
Fl. 15265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Créditos da Cofins a Glosar:

E esclarece:
Conforme demonstrativos a seguir, cujos dados foram extraídos dos registros
1100 (PIS/Pasep) e 1500 (Cofins) das EFD-Contribuições, houve saldos
remanescentes de créditos das contribuições nos períodos de julho, novembro e
dezembro do ano-calendário de 2017, sendo o saldo de julho aproveitado
integralmente no mês de agosto pela contribuinte (docs. 1 e 1.1).
Fl. 15266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Pelo fato e em benefício da contribuinte, promoveram-se ajustes em relação ao
aproveitamento dos créditos nos meses de julho, novembro e dezembro de 2017,
gerando no mês de agosto de 2017 um aproveitamento indevido de créditos de
PIS/Pasep, no valor de R$ 618.276,77, e de Cofins, no valor de R$ 2.823.037,03,
objeto de Auto de Infração. Outrossim, esclareço que restaram, em dezembro de
2017, saldos remanescentes de créditos de PIS/Pasep, no valor de R$ 151.758,23,
e de Cofins, no valor de R$ 649.086,80, a serem utilizados pela contribuinte,
conforme demonstrativos:
Fl. 15267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

3.2- APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
Com base nas irregularidades descritas neste termo, calcularam-se os valores a
lançar da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, relativamente aos períodos
de apuração fiscalizados, cujos valores mensais, totalizados abaixo, serão objeto
de lançamento.
Fl. 15268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Ressalta que nos períodos de apuração em que houve saldo a pagar de PIS/Pasep
e COFINS informados nas EFD-Contribuições, estes foram declarados em DCTF
(docs. 1.2 e 1.3).

4 - CONCLUSÃO
Conclui pela formalização do lançamento, em função das infrações constatadas, e
informa que todos os termos lavrados foram encaminhados ao domicílio
Fl. 15269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

eletrônico da contribuinte junto à RFB e fazem parte do dossiê eletrônico n°
13031.083840/2020-36. Também fazem parte do dossiê eletrônico os documentos
apresentados pela Gerdau em atendimento às intimações.
Entre outros, encontram-se Termos de Anexação de Arquivos Não pagináveis
relativos aos itens do Termo de Verificação Fiscal, assim intitulados:

Fl. 15270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Cientificada da autuação em 26/11/2021 (fls. 12866), a Interessada solicitou em
27/12/2021 (fls. 12876) a juntada de Impugnação de fls. 12879/12954,
acompanhada de documentos, com as razões de defesa a seguir sintetizadas:
Inicia a Interessada registrando a tempestividade da defesa e, ao expor os fatos
identifica-se como uma das maiores empresas do Brasil, com presença industrial
em 10 (dez) países e conta com mais de 30.000 (trinta mil) colaboradores para o
regular desenvolvimento de suas atividades, detém ações listadas nas bolsas de
São Paulo, Nova York e Madri, ... possui mais de 30 (trinta) unidades produtoras
de aço, sendo reconhecida, inclusive, como a maior recicladora de sucata da
América Latina, desenvolve suas atividades de forma amplamente diversificada e
verticalizada. Exemplificando, ao invés de promover a aquisição de carvão pronto
de terceiros - imprescindível para o pleno funcionamento de suas caldeiras
siderúrgicas -, a Impugnante planta e cultiva florestas [Atualmente, são 250 mil
hectares de florestas plantadas de eucalipto], que produzirão a madeira a ser
transformada em carvão vegetal. Ainda, embora pudesse vender seus produtos
para distribuidores independentes, a impugnante possui um departamento
comercial e uma rede de distribuição própria, justamente para assegurar a notória
qualidade de suas mercadorias.
Informa ter por atividade econômica principal a produção de laminados longos de
aço, mas, para exercer tal propósito, atua igualmente no cultivo de eucalipto, na
produção de carvão vegetal, nas atividades de apoio à produção florestal, na
geração e comércio de energia elétrica, na representação comercial de
combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, no comércio atacadista
de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, dentre outros (Doc Identificação).
Consigna a concordância com a exigência na parcela que identifica por meio da
tabela a seguir reproduzida, informando ter recolhido o correspondente crédito
tributário pelo que solicita a extinção das respectivas exigências:
Fl. 15271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Com ressalva aos valores com os quais concordou, discorda das exigências
remanescentes.
Fl. 15272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Como tópico IV, a título de DIREITO, defende o CANCELAMENTO INTEGRAL DA
EXIGÊNCIA, apresentando seis argumentos em subtópicos como segue.

IV.A INSUMOS EMPREGADOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA DA IMPUGNANTE.
Cita art. 3°, inciso II, das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, a ilegalidade das
Instruções Normativas 247/02 e 404/04, Julgamento de Recurso Especial n°
1.221.170/RS, e o conceito de insumo com obediência aos critérios da
essencialidade ou relevância (itens 14 a 21).
E passa a defender individualizadamente a possibilidade de apuração de créditos
decorrentes dos gastos a seguir relacionados, os quais, em apertada síntese,
argumenta serem gastos necessários a sua atividade e a obtenção de receitas,
citando julgados do CARF, normas de legislação trabalhista, exigências para
licenciamento de atividade, Soluções de Divergência e de Consulta da COSIT.
IV.A.1 - GASTOS COM SEGURANÇA (itens 22 a 36 da peça de defesa) reportando-
se ao item 2.1.1.1.1, 2.1.1.7 e 2.2.6 do Termo de Verificação Fiscal (TVF)
A Interessada defende tratar-se de despesas necessárias para assegurar a
proteção patrimonial, abrangendo sua produção e comercialização de seus
produtos, qualifica os dispêndios também como custos indiretos ou gerais de
produção, essenciais ao funcionamento de qualquer empresa. Admite que os
custos não têm função ativa no processo industrial, mas sim no sistema de
geração de receitas da Impugnante.
Reporta-se a juntada de Boletins de Ocorrência e Relatórios de Não
Conformidade, para demonstrar que, mesmo aplicando vultosos recursos na
proteção patrimonial, ocorrem depredações e invasões que fazem parte do
cotidiano de uma empresa do porte da Impugnante, aferindo o resultado das
contratações de vigilância, segurança de pessoas e bens e gastos com Portaria
mediante aferição pelo método classificado como "perdas totais, perdas
recuperadas e perdas efetivas" e análise das perdas evitadas. Registra a
necessidade dos dispêndios para controle da observância de normas internas e
uso de EPI, contribuindo para a continuidade do processo de produção e a
segurança física dos empregados.
Reporta-se à contratação de seguro destinado à proteção de seu patrimônio,
composto não só por seus bens materiais, mas sobretudo pela mão-de-obra
empregada em sua atividade, reproduzindo excertos de contrato com a MAPFRE
(fls. 10.007/10.084)
IV.A.2 - DOS GASTOS COM SAÚDE (itens 37 a 49) reportando-se aos itens
2.1.1.1.2 (Fisioterapia e fisicultor, fonoaudiologia, ginástica, dança, esportes,
natação e demais, medicina, serviços de enfermagem, serviços hospitalares e
serviços médicos) e 2.1.1.3 (Análise clínica laboratorial, biologia e biomedicina,
raio X, radioterapia, quimioterapia, ressonância) do TVF
Fl. 15273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

A interessada reprisa os argumentos apresentados no curso do procedimento,
alegando que as despesas são exigidas pela legislação trabalhista, citando art. 168
da CLT e Norma Regulamentadora n° 4 do Ministério do Trabalho e Emprego e
reportando-se a serviços pagos para realização de exames admissionais,
demissionais e periódicos exigidos por lei, bem como outras utilidades
imprescindíveis para a manutenção da saúde física e mental dos colaboradores.
Acrescenta que, para a atividade de siderurgia e em função do número de
funcionários, estava obrigada a empregar em diversas unidades, além dos
profissionais relacionados à segurança do trabalho, também auxiliares de
enfermagem e/ou médicos do trabalho. Como consequência, diversas unidades
dispõem de enfermaria, para as quais adquire material médico.
Expõe também que investe na saúde de seus empregados mas teria de arcar com
esses custos ainda que não quisesse, uma vez que a legislação brasileira
determina que a empresa arque com esses custos.
Reporta-se, ainda, a Convenções Coletivas de Trabalho que regulam as relações de
emprego mantidas pela Impugnante e afirma serem despesas essenciais para
atividade empresarial porque exigidas por lei e caracterizam-se como insumos
imprescindíveis para obtenção de receita.

IV.A.3 - DOS GASTOS COM JARDINAGEM (itens 50 a 56) opondo-se ao item
2.1.1.1.3 do TVF
Em sua defesa alega a Impugnante que:
- como demonstrado no curso do procedimento, em razão da extensão de suas
atividades, são comuns, necessários e essenciais os gastos com prestadores de
serviços de jardinagem, não só para a manutenção de um ambiente de trabalho
adequado para seus funcionários, mas sobretudo para emprego na parte florestal
de seu processo produtivo;
- a Impugnante possui uma estrutura verticalizada, atuando desde a produção
(plantação) da madeira que será transformada em carvão para emprego nas
caldeiras siderúrgicas ou metalúrgicas. Embora tenha como atividade principal a
produção de laminados longos de aço, a Impugnante atua igualmente no cultivo
de eucalipto, na produção de carvão vegetal e em temas correlatos à produção
florestal, pelo que é obrigada a contratar empresas especializadas na atividade de
jardinagem.
- também é necessária a manutenção de áreas verdes que circundam os seus
estabelecimentos, inclusive, para obtenção de licença de operação pela Fundação
Estadual de Proteção Ambiental "FEPAM", portanto, necessários os gastos para a
atividade econômica da Impugnante, ainda que relacionadas à esfera agrícola de
seu processo produtivo.
Apresenta excertos de licença de operação da Fepam. Cita julgado do CARF.
Fl. 15274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

IV.A.4 - DOS GASTOS COM PUBLICIDADE (itens 57/65) opondo-se ao item
2.1.1.1.4 do TVF.
Defende a Interessada que as despesas dão ensejo à tomada de crédito alegando
tratar-se de dispêndios com campanhas e eventos de marketing, organização de
feiras e congressos etc.
Defende a necessidade de comunicação com potenciais clientes e para dar
conhecimento sobre os produtos, sobre a empresa, motivar e conquistar as
pessoas, o que só é possível com propaganda. Desse veículo se valem todas as
empresas, em maior ou menor grau. O próprio Governo Federal, tanto na
administração direta quanto na indireta, é usuário permanente dos mais diversos
meios de comunicação para propagar suas atividades, feitos e serviços.
Expõe inexistir nas Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, vedação expressa
para esse tipo de crédito, sendo necessário integrar a lacuna legislativa com base
no comando constitucional da não cumulatividade.
Cita julgado do CARF e decisão judicial proferida no âmbito do TRF da 4a Região e
defende que por contribuírem fortemente para a geração de receitas e serem
pertinentes e relevantes à atividade de vender aço (consectário da atividade de
produzir), os gastos com propaganda devem ensejar créditos de PIS e COFINS.
IV.A.5 - DOS GASTOS COM AUDITORIA, CONSULTORIA E ANÁLISE TÉCNICA (itens
66 A 75) opondo-se aos itens 2.1.1.2 E 2.1.1.18 do TVF
A Impugnante defende fazer jus aos créditos dos itens 2.1.1.2 e 2.1.1.18 do TVF,
que informa decorrerem de despesas incorridas com assessoria, avaliação,
pesquisa ou perícia, consultoria e análise técnica, que compreendem consultorias
de diversos ramos como segurança do trabalho, equipamentos, ambiental,
química, informática, tecnologia, engenharia, despachos aduaneiros, energia,
recursos humanos.
Assevera que a contratação de consultorias/assessorias busca melhorar processos
industriais e administrativos (avaliações, comunicação, saúde ocupacional,
desenvolvimento, etc.). Por vezes, visa resolver determinado problema, noutras,
atingir padrão de qualidade compatível com a empresa.
Argumenta que esse tipo de contratação ocorre para suprir a falta de domínio de
determinado conhecimento e entende que seja relacionada à indústria, à
administração ou aos empregados, as despesas são pertinentes e relevantes ao
objeto social da Impugnante porque impactam no padrão de qualidade oferecido
pela empresa em relação aos seus produtos/serviços. Reporta-se a Doc_
Comprobatório009.
Defende também apuração de crédito de dispêndios com serviços de auditoria
contábil, sob argumento de que a contratação de auditoria contábil não era
Fl. 15275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

liberalidade da Impugnante, mas inequívoca imposição legal do art. 177, §3°, da
Lei n° 6.404/76.
Menciona serviços prestados por A. S. MAIS EVENTOS LTDA. ME (CNPJ
13.216.024/0001-24) e ECOPLANTARE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA (CNPJ
22.247.701/0001-62) referentes especialmente a "renovação da ART das linhas de
vida do talude do pátio de caminhões e fábrica" e "elaboração de laudo de
caracterização de vegetação", alegando serem igualmente indispensáveis e
totalmente relevantes para o adequado funcionamento do processo produtivo da
Impugnante.
Cita julgados do CARF.

IV.A.6 - DOS GASTOS COM AGENCIAMENTO OU INTERMEDIAÇÃO DE BENS (itens
76 a 82) opondo-se aos itens 2.1.1.4 e 2.1.1.6 do TVF
Menciona a glosa de créditos sobre "serviços de intermediação" em programa de
estímulo ao aumento da produtividade (fl. 12.603), consubstanciados nos itens
2.1.1.4 e 2.1.1.6 do TVF, alega serem os serviços essenciais e relevantes para suas
atividades e decorrerem de imposição legal, pois Convenções Coletivas do
Trabalho possuem força normativa , na forma do art. 611 da CLT, que transcreve.
Reporta-se a Acordo Coletivo anexo (Doc_Comprobatórios007), expondo
demonstrar que os programas relacionados à produtividade dos colaboradores
configuram uma imposição legal, sendo, portanto, insumo passível de
creditamento pelo PIS e Cofins.
IV.A.7 - DOS GASTOS COM COMISSÕES PAGAS AOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS (tens 83 A 91) opondo-se ao item 2.1.1.5 do TVF
Argumenta a Interessada que:
- Os representantes comerciais da Impugnante realizam a intermediação das
vendas, aproximando os potenciais clientes e agenciando pedidos. Estão a par dos
projetos, empresas e produtos que demandam aço e possuem contato com os
potenciais clientes, fazendo o trabalho de explicar as especificidades técnicas,
aconselhar sobre produtos, oferecê-los, preparar propostas e intermediar a
negociação;
- a manutenção do desempenho da Impugnante, do nível de suas receitas (e
consequente arrecadação de PIS e COFINS) e da atividade comercial dependem
das empresas de representação comercial;
- as Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 excetuaram da regra geral de concessão do
direito de crédito sobre aquisição de 'bens e serviços utilizados como insumos',
apenas e tão somente um tipo específico de comissão, nos termos do inciso II,
parte final, do art. 3° das mencionadas leis, o que permite concluir que comissões
são insumos,... como também se pode depreender que apenas aquela
expressamente excluída do campo de vedação é que não dá direito a crédito.
Fl. 15276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Acrescenta que, em relação aos serviços de despachante, o entendimento se
aplica igualmente, por se encontrarem umbilicalmente ligados à geração de
receitas - tributáveis pelo PIS e COFINS - da Impugnante
Cita julgado do CARF para defender o direito ao crédito em relação às despesas
com comissões e despachantes.

IV.A.8 - DOS GASTOS COM LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (itens 92 a
103) opondo-se aos itens 2.1.1.1.1, 2.1.1.10 e 2.1.1.12 do TVF
Alega a Impugnante que a manutenção do parque industrial é essencial para
garantir a atividade da linha de produção, exigindo a indústria siderúrgica altos
investimentos em manutenção (que classifica como preventiva, preditiva e
corretiva), pois a natureza bruta e pesada de sua atividade compromete muito os
equipamentos que fabricam e transformam o aço.
Reporta-se a serviços empregados substancialmente na linha direta de produção,
reproduzindo os seguintes excertos (fazendo referência a fls. 5.960 e seguintes):

Cita julgado do CARF.
Defende também gerarem direito a crédito os gastos correlatos com serviços de
limpeza, detergente, pano, sabão, lavagem etc, de manutenção predial, de
instalações elétricas, eletrônicas, hidráulicas, entre outros, e informa:
Fl. 15277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Essas atividades de limpeza, desinfecção e higienização não ocorrem somente nas
máquinas e equipamentos utilizados no processo de industrialização, mas
igualmente nas demais dependências da Impugnante, por expressa imposição
regulamentar do Ministério do Trabalho e Emprego (Norma Regulamentadora n°
24):
É dizer, além de ser uma obrigação legal, a falta de limpeza adequada prejudicaria
a própria continuidade do negócio e da Impugnante no longo prazo, motivo pelo
qual os custos dessas atividades estão compreendidos no conceito de insumos.
Cita julgado do CARF e entende que deve ser reconhecido o direito ao crédito de
PIS e Cofins sobre as despesas com serviços e materiais de limpeza, bem como
destinados à manutenção industrial, porque essenciais para o bom funcionamento
das máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, bem como das
boas condições de trabalho e higiene de seus funcionários.
IV.A.9 - DOS GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, SERVIÇO TEMPORÁRIO
E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (itens 104 a 108), opondo-se aos itens 2.1.1.11 do
TVF
Para defender-se das glosas descritas no item 2.1.1.11 do TVF, transcreve ementa
da Solução de Divergência COSIT 29/2017 e alega equívoco da autoridade
Administrativa justamente porque a mão-de-obra contratada pela Impugnante é
direta ou essencialmente empregada em suas atividades econômicas.
Acrescenta que apesar de toda a mão-de-obra contratada pela Impugnante ser
empregada efetivamente no desenvolvimento de sua atividade econômica, o que
já seria capaz de evidenciar a absoluta fragilidade do lançamento realizado pela
Autoridade Administrativa, convém notar que diversas notas fiscais acostadas aos
presentes autos no curso da fiscalização já apontaram que os serviços tomados
pela Impugnante referem-se a profissionais efetivamente empregados em seu
processo produtivo. Objetivando comprovar sua alegação reproduz documentos
seguintes, fazendo menção a fls. 5.761 em diante, a seguir reproduzido:
Fl. 15278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

E defende que:
107. Nesse contexto, se houvesse qualquer dúvida por parte da Autoridade
Administrativa a respeito da importância de tais profissionais na consecução das
atividades da Impugnante, inclusive os empenhados na estocagem de insumos
necessários à fabricação de seu produto final, a solução teria sido buscar maiores
informações a respeito do processo produtivo analisado, em atenção ao comando
estatuído no art. 142 do CTN24, sob pena de inafastável nulidade por vício
material,

Cita julgado do CARF e afirma o direito ao crédito sobre os dispêndios em
questão.

IV.A.10 - DOS GASTOS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (itens 109 a 112)
opondo-se a itens 2.1.1.4,
Fl. 15279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

2.1.1.13, 2.2.3 e 2.4.2.1 do TVF e abordando:
IV.A.10.1 - ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
(itens 113 a 118) IV.A.10.2 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSIÇÃO LEGAL
(itens 119 a 134)
IV.A.10.3 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. EMPREGADOS ATUANTES NO
PROCESSO PRODUTIVO (itens
135 a 140)
Em sua defesa, assevera ter esclarecido (fls. 12623 do TVF) que tais serviços "são
absolutamente essenciais a qualquer atividade empresarial. Sem empregados não
haveria produção,

B 50
venda, receita, tampouco a própria empresa. A essencialidade desses gastos
decorre da própria essencialidade dos empregados para o desenvolvimento da
atividade produtiva e comercial. Além de essenciais à atividade da empresa, são
também decorrentes de obrigações legais. Estes elementos têm caráter de
pertinência e relevância ao processo de comprar, produzir e vender. Todos os
serviços foram tomados de fornecedores nacionais e, portanto, sofreram a
incidência das contribuições na etapa anterior."
Defende a essencialidade e relevância do transporte de funcionários, expondo
que os estabelecimentos da impugnante estão usualmente em áreas industriais,
afastados de centros urbanos, em regiões não servidas por transporte público, e,
ainda, que a empresa opera de forma ininterrupta, em turnos que exigem
transporte dos funcionários. Cita julgado do CARF.
Argumenta também que a contratação desses serviços de transporte decorre de
exigência legal. Invoca critério da relevância, julgado do STJ e art. 1° da Lei n°
7.418, de 1985, que instituiu o vale-transporte, e Solução de Consulta
DISIT/SRRF07 n° 7081, de 2020.
Entende ser inquestionável o direito a crédito sobre gastos com vale-transporte, o
que necessariamente abrange os dispêndios feitos com agentes de intermediação
de tais aquisições, como no caso do contrato celebrado entre a Impugnante e a
TICKET SERVIÇOS S/A.
Estende os argumentos a dispêndios com Ticket Car, reportando-se ao TVF (fl.
12603)
Alega ainda que a disciplina normativa da matéria não fica limitada ao vale-
transporte, porque a obrigação do fornecimento de vale-transporte pode ser
satisfeita também pela via do transporte próprio ou do transporte contratado
Fl. 15280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

junto a terceiros, conforme estabelece o Decreto n° 95.247/1987 que regulamenta
a Lei n° 7.415/1985.
Reitera a existência de obrigação legal imposta à Impugnante, de fornecer vale-
transporte a seus funcionários - obrigação essa (i) que, no entender da própria
RFB, autoriza a apropriação de créditos das contribuições sobre os respectivos
gastos e (ii) que pode ser cumprida de duas formas: seja pelo fornecimento do
vale-transporte, seja pelo fornecimento de transporte por meios próprios ou
contratado junto a terceiros.
Conclui pelo direito ao crédito seja porque os serviços de transporte de
funcionários são essenciais e relevantes para as atividades desenvolvidas, seja
porque tal transporte decorre de exigência legal.
Invoca Solução de Consulta COSIT n° 45, de 28/05/2020, reprisa que
estabelecimentos dedicados à fabricação de aço estão usualmente situados em
áreas industriais, afastadas de centros urbanos, em regiões que não são servidas a
contento por transporte público e que atuam em turnos ininterruptos.
Assevera ser justamente das despesas com transporte de funcionários atuantes
nos estabelecimentos dedicados à fabricação de aço que a Impugnante apropriou
créditos de PIS e COFINS, reportando-se a "Planilha contendo a quantidade de
Colaboradores com Fretado" (Doc_Comporbatorios011), a "Planilha contendo a
quantidade de Colaboradores com Vale Transporte" (Doc_Comporbatorios012),
bem como as Notas Fiscais dos serviços de transporte contratados
(Doc_Comporbatorios013).
Afirma ainda que, conforme se depreende da "Planilha contendo a quantidade de
Colaboradores com Fretado" anexa, ao menos 76% dos funcionários que utilizam
transporte fretado são alocados diretamente no processo produtivo, sendo que
apenas outros 24% dos colaboradores transportados são alocados na
administração, entregas e distribuição. A obrigação legal de fornecimento de
transporte, contudo, abrange 100% dos colaboradores da Impugnante
Conclui que seja porque os serviços de transporte de funcionários são essenciais e
relevantes para as atividades desenvolvidas, seja porque tal transporte decorre de
exigência legal, ou, até mesmo porque os empregados transportados são, em sua
enorme maioria, alocados no processo de produção da Impugnante, deve ser
revertida a glosa.
IV.A.11 - DOS GASTOS COM INFORMÁTICA (itens 141 a 148) opondo-se aos itens
2.1.1.15, 2.2.4 e 2.3.3 do TVF, questionando, no subitem IV.A.11.1, o rateio
utilizado na autuação, mediante arguições de:
V.A.11.1 - INAPLICABILIDADE DO ART. 35 DA LEI N° 12.058/2009 E
IMPOSSIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO DE DESPESAS COM BASE NOS CRITÉRIOS
DEFINIDOS NOS §§ 8° E 9° DO ART. 3° NO CASO DE INSUMOS VINCULADOS À
MESMA RECEITA (itens 149 a 158)
Fl. 15281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

V.A.11.2 - ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES DA IMPUGNANTE (itens 159 a 171)
V.A.11.3 - NECESSIDADE DE PERÍCIA OU, NO LIMITE, DE ARBITRAMENTO DO
RATEIO EXIGIDO: IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA TOTAL DOS CRÉDITOS (itens 172 a
176)
A Interessada ressalta que, dada sua importância, os serviços relacionados à
tecnologia da informação representam uma parcela relevante dos custos da
indústria de produção do aço.
Discorda das glosas consubstanciadas nos itens 2.1.1.15, 2.2.4 e 2.3.3 do TVF
alegando que não é sempre possível proceder com o rateio nos moldes exigidos
pela i. Fiscalização, e que os serviços de informática, em sua integralidade, são
essenciais e relevantes para as atividades desenvolvidas pela Impugnante.
Defende a inaplicabilidade do art. 35 da Lei n° 12.058/2009 e impossibilidade da
segregação de despesas com base nos critérios definidos nos §§ 8° e 9° do art. 3°
no caso de insumos vinculados à mesma receita.
Alega que:
- a previsão de rateio do citado art. 35 refere-se a créditos regulares e
presumidos, enquanto que, no presente caso, trata-se exclusivamente de créditos
regulares;
- o rateio como proposto no parágrafo 8° do art. 3° das Leis n° 10.637/02 e n°
10.833/03 é pautado na existência de receitas distintas, não sendo cabível diante
de despesas vinculadas a receitas integralmente tributadas com base no regime
não cumulativo.
Acrescenta que tais serviços de informática, ainda que não sejam facilmente
visualizados no chão de fábrica, inquestionavelmente influenciam as atividades ali
desempenhadas, visando propiciar à Impugnante a gestão de seus processos, o
que é imprescindível não só para assegurar a continuidade da produção com os
padrões adequados, mas também para garantir a obtenção da receita que servirá
de base de cálculo do PIS e Cofins.
Discorre acerca da essencialidade e relevância dos serviços de informática para as
atividades da Impugnante, reportando-se a salas de comando, sistemas de
controle de produção, gestão de insumos e outros fatores de produção, como a
captação e disponibilização de informações gerenciais relevantes para os mais
diversos setores da empresa permitem o controle de custos, de estoques, a
compra de matérias primas e insumos no momento e nas quantidades corretas, o
acompanhamento da fabricação conforme demanda, a organização dos produtos
na área de expedição, o faturamento das vendas, enfim, todos os aspectos diretos
e indiretos da fabricação dos produtos destinados à venda, e também para
divulgação de informações consolidadas ao mercado (nos termos do art. 176 da
Fl. 15282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Lei n° 6.404/76) e a própria prestação de informações ao Fisco, ambas obrigações
legais da Impugnante.
Cita julgados do CARF e da CSRF.
Reporta-se a contratos anexos, firmados com a PRIMESYS (Doc_Comporbatorios014),
BLUECIELO (Doc_Comporbatorios015), EQUANT (Doc_Comporbatorios016), IBM
Brasil (Doc_Comporbatorios017) e SAP BRASIL (Doc_Comporbatorios018)
alegando reforçarem a relevância e essencialidade dos softwares e serviços
adquiridos, dessas empresas, pela Impugnante.
Defende também a necessidade de Perícia ou Arbitramento do rateio exigido,
dada a
impossibilidade de glosa total dos créditos, alegando que, se a Autoridade
Administrativa reconhece a existência de, pelo menos, parte dos créditos
apropriados pela Impugnante, não pode ser admitido que a glosa promovida
alcance a totalidade de tais créditos.
IV.A.12 - DOS GASTOS COM ITENS EQUIVOCADAMENTE NÃO ENQUADRADOS
COMO INSUMOS (item 177 a 187) opondo-se ao item 2.3.3 do TVF
A Interessada faz ressalva a valores recolhidos referentes a concordância com
parte das glosas do item 2.3.3 do TVF, reportando-se aDoc_Comprobatório003 e
expondo:
o detalhado exame dos itens glosados aponta para o indeferimento do direito de
crédito sobre itens empregados em equipamentos de proteção individual (EPIs),
limpeza e higiene, bebedouro, medicação e alimentação, vigilância e segurança,
consultoria, consultoria em informática e demais itens da planilha (material de
escritório, assinatura de jornais, periódicos, brinde, confraternização, vestuário
etc.).
180. Exceto os itens relativos à equipamento de proteção individual que serão
objeto do presente tópico, as demais aquisições apesar de gerarem inequívoco
direito ao crédito, foram quitadas pela Impugnante (Doc_Comporbatorios003).
Registra a obrigatoriedade de fornecimento de equipamentos de proteção
individual
(EPI), conforme art. 166 da CLT, Norma Regulamentadora n° 6 do MTE e
Convenções Coletivas de Trabalho.
Apresenta fotos indicando utilização de EPI e cita julgado do CARF.

IV.A.13 - DOS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SUCATA (itens 188 a 194) opondo-se
aos itens 2.1.3.2, 2.3.1 e
2.3.2 do TVF
Fl. 15283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

IV.A.13.1 - JULGADO DO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL À TESE N° 304 (itens 195 a 198)
IV.A.13.2 -FORNECEDORES DE SUCATA OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL À
ÉPOCA DO CREDITAMENTO
(itens 199 a 200)
IV.A.13.3 - INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DA
SUCATA ADQUIRIDA PELA
IMPUGNANTE COMO INSUMO (itens 201 a 204)
IV.A.13.4 - DIREITO A CRÉDITOS DE PIS/COFINS SOBRE AQUISIÇÕES JUNTO A
FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL (itens 205 a 208)
IV.A.13.5 - LEI N° 11.196/2005: REGIME TRIBUTÁRIO PARA SUCATAS E DIREITO A
CRÉDITOS NAS AQUISIÇÕES JUNTO A EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES
NACIONAL (itens 209 a 218)
IV.A.13.5 - CRÉDITOS SOBRE A IMPORTAÇÃO DE SUCATA SUJEITA AO PIS/COFINS
IMPORTAÇÃO (itens 219 a
221)
Assevera a defesa (fls. 12929) que no desenvolvimento de suas atividades
operacionais, a Impugnante adquire junto a diversos fornecedores, desperdícios,
resíduos e sucata de ligas de aço (que serão referidos genericamente como
"sucata"), classificados no código 7204.29.00 da NCM. Tais bens são utilizados
pela Impugnante diretamente em seu processo produtivo, evidenciando sua
essencialidade e relevância nesse contexto.
Reporta-se ao julgado do STF que fixou a tese de Repercussão Geral n° 304,
consignando que "são inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que
vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis".
Invoca o art. 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 12 de fevereiro de 2014 - -
em
leitura conjunta com o Parecer SEI n° 18616/2021/ME37 -, e alega vincular esta c.
DRJ às decisões definitivas de mérito, proferidas pelo e. Supremo Tribunal Federal
em regime de Repercussão Geral, tendo em vista já ter ocorrido a publicação da
ata do julgamento, elemento que resulta na atribuição dos efeitos do julgado a
todos, todas as glosas relativas à aquisição de sucatas devem ser afastadas.
Afirma, também, que os Fornecedores de Sucata eram Optantes pelo Simples
Nacional à Época do Creditamento, e expõe: mesmo que eventualmente
determinados fornecedores de sucata, em momento distinto daqueles em que
ocorreram os fornecimentos, não estivessem mais enquadrados no Simples
Nacional, o que importa para fins de creditamento por parte da Impugnante é
Fl. 15284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

que, especificamente no que se refere ao período objeto desta Impugnação, os
referidos fornecedores eram optantes pelo Simples Nacional.
Expõe Inexistir Controvérsia em Relação à Classificação da Sucata Adquirida pela
Impugnante como Insumo, admitindo que a controvérsia envolvendo o
creditamento de PIS e Cofins sobre a sucata adquirida limita-se à verificação do
direito de a Impugnante se creditar em relação à aquisição de sucata, diante da
suposta vedação constante do art. 47 da Lei n° 11.196/2005, que, repita-se, foi
declarada inconstitucional pelo e. STF.
Defende, então, o Direito a Créditos de PIS/COFINS Sobre Aquisições Junto a
Fornecedores optantes pelo Simples Nacional, invocando Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) n° 15/2007, Solução de Consulta COSIT n° 58, de 18 de maio
de 2016, dos quais entende que não há qualquer impedimento à apropriação de
créditos de PIS e Cofins por parte da Impugnante em relação a bens adquiridos
junto a empresas optantes pelo Simples Nacional utilizados como insumo em seu
processo produtivo.
Sob o título Lei n° 11.196/2005: Regime Tributário para Sucatas e Direito a
Créditos
nas Aquisições junto a Empresas Optantes pelo Simples Nacional, a Impugnante
invoca a Medida Provisória 252, de 2005, descreve sua perda de eficácia, mas
ressalta sua exposição de motivos e seu objetivo maior de saneamento do setor
sucateiro com a transferência da tributação "para as etapas seguintes de
industrialização e comercialização, para defender que:
214. Consequentemente, sem a referida transferência da tributação - que, como
visto, se deu mediante a suspensão do PIS/Cofins nas vendas de sucata -, incabível
cogitar a vedação ao creditamento. Afinal, o "novo regime tributário para sucatas,
resíduos e desperdícios", introduzido inicialmente pela MP 252 e em seguida
ampliado pela MP 255, convertida na Lei n° 11.196/2005, somente pode ser
compreendido e aplicado em sua totalidade (suspensão e vedação ao crédito) e
não de modo apenas parcial (vedação ao crédito).
Transcreve o art. 48 da Lei n° 11.196/2005, caso tal dispositivo não tivesse sido
declarado inconstitucional pelo e. STF, e continua:
216. Ora, se por um lado, as empresas optantes pelo Simples Nacional não foram
beneficiadas com a suspensão da incidência do PIS/Cofins sobre as vendas de
sucata, por outro lado, não caberia vedar o direito a crédito das contribuições
quando da aquisição de sucata junto às referidas empresas, optantes pelo Simples
Nacional.
Conclui pela necessidade de afastamento da glosa sobre aquisições de sucata
utilizada
em seu processo produtivo adquirido junto a fornecedores que, tendo optado pelo
Simples Nacional, não são beneficiados pela suspensão das contribuições por força
Fl. 15285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

do parágrafo único do art. 48 da Lei n° 11.196/2005. Reprisa que, contudo, todas
as glosas relativas à aquisição de sucatas devem ser afastadas em virtude do
julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário n° 607.109/PR, em regime de
Repercussão Geral
Defende ainda direito a Crédito sobre Importação de Sucata Sujeita ao
PIS/COFINS
Importação, afirmando realizar aquisição de sucata no mercado externo. Na
importação de sucata, a Impugnante apura e recolhe o PIS/Cofins Importação,
fazendo jus, por conseguinte, ao direito a crédito das contribuições apuradas na
sistemática não cumulativa.
Cita a Solução de Consulta COSIT n° 175, de 28 de dezembro de 2020, e requer
reconhecimento do direito a crédito sobre a importação de sucata utilizada como
insumo em suas atividades produtivas, afastando-se com isso a glosa em relação
aos créditos apropriados sobre tais despesas.

IV.A.14 - CRÉDITOS SOBRE ENSINO E TREINAMENTO (itens 222 a 227), opondo-se
ao item 2.1.1.1.8
do TVF
A Impugnante ressalva valores já devidamente adimplidos pela Impugnante e
opõe-se à parcela residual da cobrança, alegando que:
- é obrigada a oferecer diversos treinamentos, como por exemplo, o contido na
Norma
Regulamentadora NR11 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata sobre
transporte, movimentação, armazenagem e manuseio;
- há outros treinamentos obrigatório por lei: o treinamento para operação de
equipamentos de transporte (NR n° 11, item 11.1.5), para situações de emergência
(NR n°15, item 3, do Anexo XII), para Operação de Caldeiras (NR n° 13, Anexo I) e
para operadores de plataformas (NR n° 30, itens 11.2, 12.5.2, do Anexo II).
Cita Acordo Coletivo prevendo remuneração das horas despendidas, alega que a
atividade da Impugnante demanda técnica impecável, evidenciando a relevância e
essencialidade de dispêndios com treinamentos técnicos, pelo que concluiu devem
ser considerados insumos.

V - DAS DESPESAS COM FRETE (itens 228 a 233), opondo-se aos itens 2.1.3,
2.4.1.1 a 2.4.2.5 do TVF
e desenvolve seus argumentos sob os seguintes subtítulos:
V.A - DO FRETE DA AQUISIÇÃO DE SUCATA (itens 234 a 244)
Fl. 15286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

V.B - DOS DEMAIS FRETES CONTRATADOS PELA IMPUGNANTE (itens 245 a 260)
A Interessada inicia alegando que as glosas relacionadas a estes dispêndios não
ocorreram em função da ausência de apresentação de informações sobre as
operações de frete, tanto que informa a Fiscalização que, em função do que
apresentado e consultado, realizou a vinculação entre CT-e e NF-e, procedendo a
segregação e classificação dos fretes como sendo oriundos de 43 operações
diferentes.
Argumenta que: todos os fretes em relação aos quais a Impugnante tomou crédito
são imprescindíveis e indispensáveis ao regular desenvolvimento e exercício de sua
atividade.
Aborda especificamente, no tópico V.A de sua defesa, Frete da Aquisição de
Sucata,
alegando discutir-se o direito a crédito em relação a gastos com a aquisição de
sucata utilizada como insumo em seu processo produtivo junto a fornecedores
optantes pelo Simples Nacional, e expõe que a própria Fiscalização admite que a
sucata é insumo do processo produtivo da Impugnante, então o serviço de frete de
tal insumo mostra-se essencial e relevante para a atividade produtiva da
Impugnante, pois, se o insumo não for entregue ou adequadamente
movimentado, a atividade produtiva fica prejudicada.
Defende que o direito a crédito sobre o serviço de frete regularmente tributado e
utilizado como insumo (autônomo) no contexto da atividade produtiva
desenvolvida pela Impugnante, em nada é afetado pela forma como se dá a
tributação do insumo transportado. Cita julgados do CARF, CSRF e acórdão do TRF
da 3a Região e afirma:
diante das decisões acima e tendo em vista que a sucata utilizada em seu processo
produtivo é reconhecida pela própria fiscalização como insumo no contexto de seu
processo produtivo (cf. TVF, fl. 12.799), o frete contratado para a entrega e
movimentação desse insumo confere à Impugnante o direito ao creditamento de
PIS/Cofins, com base no inciso II do art. 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n°
10.833/2003, mostrando-se totalmente irrelevante para o crédito em relação ao
serviço de frete como o fornecedor da sucata é tributado.
No tópico V.B, sob o título DOS DEMAIS FRETES CONTRATADOS PELA
IMPUGNANTE,
opõe-se a defesa à glosa de dispêndios, além dos (i) fretes na aquisição e
transferência de sucata, os créditos também contemplaram (ii) fretes na
transferência de produtos acabados para comercialização; (iii) fretes na aquisição
e transferência de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo; (iv)
demais fretes.
Fl. 15287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Entende ter a Fiscalização adotado posição restritiva no que concerne à
classificação do frete como um serviço utilizado como insumo da atividade
produtiva.
Alega inexistir previsão legal nas Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03 no sentido de
excluir
os "serviços de transporte" do escopo da previsão constante do inciso II do art. 3°
de tais leis, que remetem aos "serviços utilizados como insumo". Cita julgados do
CARF e acrescenta ser indispensável para a atividade produtiva a contratação de
serviços de transporte/frete, por exemplo para a movimentação dos insumos
utilizados no processo produtivo, bem como para a movimentação de bens do
ativo e de bens de uso e consumo utilizados e para transporte do produto
acabado. Reportase a julgado da 1a Seção do STJ referente a comercialização de
veículos (nota de rodapé 63).
Estende suas alegações a serviços de transporte marítimo ou internacional, aqui
compreendidas as demais atividades portuárias de embarque, carregamento,
descarregamento, movimentação de cargas e afins, seja quando atrelados à
aquisição ou transferência de produtos ou insumos, seja quando vinculados à
operação de venda, por ser essencial no processo produtivo e indispensável para
realização de venda. Entende que devem ser revertidas as glosas.

VI - DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO
No tópico VI (itens 261 a 268), opõe-se a glosa de DESPESAS DE LOCAÇÃO
reportando-se aos itens 2.1.2, 2.1.2.1, 2.2.1 e 2.2.5 do TVF.
A Interessada invoca art. 3°, inciso IV, das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
destaca que nessa modalidade de creditamento, sequer existe obrigatoriedade de
o bem alugado se vincular diretamente à "produção ou fabricação de bens" ou à
"prestação de serviços". A previsão de crédito é notadamente ampla e genérica,
dependendo apenas da vinculação do bem às "atividades da empresa, e qualifica
de imprópria a glosa dos itens 2.1.2 , 2.2.1 e 2.2.5 do TVF.
Entende que o dispositivo citado não veda creditamento sobre dispêndios
envolvendo a locação de veículos. Cita julgados do CARF.
Discorda também da glosa de créditos decorrentes de dispêndios com taxas
condominiais (inclusive, fundo de reserva), citando julgado do CARF e alegando
direito a reconhecimento de crédito sobre dispêndios atrelados a contratos de
aluguel.
Ao final, nos itens 269 e 270, formula pedido de:
- acolhimento da Impugnação para fins de suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários cobrados, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN,
Fl. 15288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

extinguindo, na forma do art. 156, inciso I, do CTN, as exigências regularmente
quitadas (Doc Comprobatório 003);
- procedência da Impugnação para cancelamento integral da autuação, ...
admitida, em qualquer caso, a conversão do feito em diligência para, mediante o
exame da verdade material das operações da Impugnante, confirmar a
improcedência da cobrança intentada pela Autoridade administrativa.
Instruem a Impugnação cópias de:
Inscrição no CNPJ, arquivamentos na Junta Comercial, Atas de Assembléia Geral,
procuração, substabelecimento, documentos de identificação pessoal publicações,
Termos de Posse (fls. 12955/
12986)
Autos de Infração, Termo de Ciência (fls. 12987/13008) DARF e comprovantes de
pagamento (fls. 13009/13053) arquivo não paginável sem descrição do conteúdo
(fls. 13055)
Contrato de Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância - Porevi (fls.
13056/13066), Contrato de Prestação de Serviços - Fenixx (fls. 13067/13082),
Proposta de prestação de serviço de segurança e Vigilância - Fenixx (fls.
13083/13085),
Manual para Qualificação e Acesso de Prestadores de Serviços de setembro de
2012 (fls. 13086/13111), Exigência de Segurança do Trabalho (fls. 13112/ 13130),
Diretriz Corporativa (fls. 13131/13141) , Aditivo a Contrato de vigilância -
Prossegur (fls. 13142/13146), Apólices de seguro Mapfre (13147/13260),
Acordo Coletivo de Trabalho (a partir de 01 de novembro de 2017 - fls.
13261/13265), Acordos Coletivos de Trabalho 2017/2018 (fls. 13266/13276,
13277/13287) Acordo Coletivo de Trabalho abril/2017 a março/218 (fls.
13288/13298), Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 (fls. 13299/13314),
acordo Coletivo de Trabalho (fls. 13315/13322), Termo aditivo Ao Acordo Coletivo
de Trabalho (fls. 13323/13328), Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 (fls.
13329/13341), Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2017 (fls. 13342/13361),
Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 (fls. 13362/13385), Convenção
Coletiva de Trabalho 2017/2018 (fls. 13386/13422), Convenção Coletiva de
Trabalho 2017/2018 (fls. 13423/13454), Acordo Coletivo de Trabalho (fls.
13455/13479)
Licença de Operação Fepam (fls. 13480/13493), Deloitte- Proposta de Serviço (fls.
13494/13520), Contrato de Prestação de Serviços - Consultoria - Infosys (fls.
13521/13530), Proposta Técnica Comercial - Infosys (fls. 13531/13562),
Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações da Proposta Técnica de
Comercial, datada de 01 de Março de 2018 com a PWC (fls. 13563/13565),
Proposta Gestão de Crise - PWC(fls.
13566/13609),
Fl. 15289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Proposta Técnica Comercial Sonda (fls. 13610/13620), Contrato de Prestação de
Serviços - Sonda (fls. 13621/13631) Propostas Prestação de Serviços Sonda (fls.
13632/13669), Anexo a Contrato prestação de Serviços Sonda (fls. 13670/13675),
Proposta Técnica Sonda (fls. 13677/13688) Proposta de Renovação (fls.
13689/13695), Proposta Técnica - aditamento (fls. 13696/13707), Propostas
Técnica Sonda (fls. 13708/13729 - 13730/13767), Proposta de Renovação (fls.
13768/13800), Proposta Comercial Sonda (fls. 13801/13828)
Contrato Prestação de Serviços - Lidima Terceirização de Serviços (fls.
13829/13846) e aditivo (fls. 13847/13851), Proposta Técnica e Comercial Lídima
(fls.
13852/13866,
13867/13884,
13885/13896)
Notas
Fiscais
Lídima
acompanhadas de documentos Gerdau referentes ao pedidos (fls.
13897/13935)
Contrato Prestação de Serviços - LSI Administração e Serviços S A (fls 13936/976)
Proposta Comercial - Manserv (fls. 13977/14005)
Manual para Qualificação e acesso de Prestadores de Serviços - Gerdau - setembro
de 2012 (fls. 14006/14031), Exigência Segurança do Trabalho (fls. 14032/14050)
Diretriz Corporativa (fls. 14051/14056)
Termo de Anexação de arquivo não paginável - Colaboradores com Fretado (fls.
14060)
Termo de Anexação de arquivo não paginável - Colaboradores com VT (fls. 14061)
Relação de Fornecedores e contrato (fls. 14062/14066 - 14070/14074 -
14079/14086 - 14090/14095 - 14097/ 14102 - 14104/14111 - 14113/14121 )
Notas Fiscais (14067/4068 - 14087/14089 - 14096 - 14103 - 14112 - 14122 )
Pedidos/ Nota de Débito Uber (fls. 14075/ 14078 )
Contrato de Prestação de Serviços e Nota Fiscal - Transportadora oriental (fls.
14123/14127) Contratos Prestação de Serviços - Gerência de rede - Embratel -
anexos e aditivos (fls. 14128/14213) Propostas Contratos aditivos (fls.
14215/14258) Contrato Prestação Serviços IBM (fls. 14259/14370)
Contrato de Manutenção e Suporte - SAP Brasil, proposta Técnica e Comercial,
Termo de aditamento, Licenciamento e solicitação de redução de rdcopo da
manutenção (fls. 14371/14395) Fotos EPI (fls. 14396/ 14400)
Ato contínuo, a DRJ-08 julgou a impugnação do Contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DILIGÊNCIA.
Injustificável a pretensão de realização de diligência quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação,
Fl. 15290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

bem como quando presentes nos autos elementos suficientes para formar a
convicção para o julgamento.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
REGIME DE
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
DESCONTADOS. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na exigência fiscal de tributo sujeito a regime de não cumulatividade a
distribuição do ônus probatório deve ser feita em conformidade com as
peculiaridades deste regime.
Ao Fisco compete a prova do direito da Fazenda Pública em face da Contribuinte,
devendo a Fiscalização, portanto, fazer a prova da base de cálculo e do valor do
tributo devido, quando não admitidos como válidos os valores informados pelo
sujeito passivo.
Já ao Sujeito Passivo compete a prova dos fatos modificativos ou extintivos
daquele direito, devendo este, portanto, fazer a prova da legitimidade e do
montante dos créditos da não cumulatividade utilizados para descontar do tributo
devido.
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO CUMULATIVIDADE. PIS. COFINS. CRÉDITO. INSUMOS.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
Fl. 15291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas demais áreas de atuação
da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.; itens relacionados
à atividade de revenda de bens; itens utilizados posteriormente à finalização dos
processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo exceções
justificadas; itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem sucedido,
como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos
acabados e furtados ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SUCATA.
Em face do Parecer SEI n° 18616/2021/ME da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, acerca da inconstitucionalidade dos arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005,
não mais prevalece a glosa de crédito fundada nesses dispositivos quando
observadas as demais condições legais para apuração de crédito também citadas
na autuação, entre as quais o pagamento das contribuições quando da aquisição
de bens ou serviços, a teor do art. 3°, § 2°, II, das Leis 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES.
A previsão legal de apuração de crédito decorrente de dispêndio com frete refere-
se àquele pago na operação de venda, quando o ônus do pagamento for
suportado pelo vendedor.
Inexiste previsão legal expressa para apuração de crédito a título de insumo sobre
valor de frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for
Fl. 15292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse
creditamento, já que o frete, quando devidamente comprovado, integra o custo
de aquisição dos insumos e deve seguir o regime de créditos desses.
É vedada a apuração de crédito decorrente de dispêndios com fretes na
transferência de produtos acabados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
Veículos não se classificam como espécie de "máquinas ou equipamentos" para
fins de admissão de créditos calculados sobre operações de aluguéis.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS. A possibilidade legal de
apuração de crédito decorrente de aluguéis de prédios utilizados nas atividades
da empresa não inclui os dispêndios suportados pelo locatário em decorrência da
locação do imóvel, tais como a cota condominial e fundo de reserva.
Clique ou toque aqui para inserir o texto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na impugnação quanto às infrações lançadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de lançamento fiscal
referente à COFINS e PIS não cumulativos referente ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017, no
qual se identificou a exclusão indevida de créditos sobre diversos custos/despesas e sobre a
aquisição de produtos sujeitos à suspensão ou com vedação legal ao crédito na apuração da
contribuição.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que tem como atividades precípuas a produção, a comercialização, a exportação e importação de
aços.
Feitas essas breves considerações, passa-se à análise das pretensões da Recorrente
em suas preliminares e mérito.
Fl. 15293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Preliminares
Nulidade em vista da superficialidade do trabalho fiscal e ofensa ao princípio da verdade
material
A recorrente alega que o auto de infração não foi devidamente motivado, pelo que
deveria ser considerado nulo, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
Em suma, a fiscalização não teria apresentado os motivos e provas pelos quais teria
glosado os créditos, limitando-se a tecer alegações genéricas, o que, inclusive, teria
impossibilitado o pleno exercício do direito de defesa.
Não vislumbro assistir razão às alegações do recurso quanto a deficiência na
motivação no Termo de Verificação Fiscal e nas provas apresentadas.
Entendo que o auto de infração teve origem em auditoria realizada pela Fiscalização
da Receita Federal, fartamente detalhada em relatório fiscal, onde constam a motivação e
fundamentação jurídica para o lançamento, bem como as provas que conduziram a Autoridade
Fiscal à lavratura do auto de infração. Se a prova é insuficiente, como aduz a Recorrente, não se
deve seguir na direção da nulidade, mas da eventual insubsistência da autuação.
Porém, o que se observa na descrição dos fatos é que a Fiscalização fundamentou
detalhadamente cada glosa operada, seja por falta de apresentação de documentos ou porque o
material adquirido não se subsome no conceito de insumo no âmbitos das contribuição do PIS e
da COFINS, vigente à época.
Portanto, inexiste falta de motivação na autuação, uma vez que o Contribuinte
dispunha de todos os elementos necessários ao pleno exercício dos direitos à ampla defesa e
contraditório.
Em consequência, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de nulidade
presentes no art.59 do Dec. no70.235/72, devendo ser afastada a preliminar alegada.
Da nulidade da decisão da DRJ/ Do cerceamento do direito de defesa
Argui a Recorrente que teria havido nulidade do acórdão recorrido visto que foi
indeferido seu pedido de diligência, que tinha por objetivo demonstrar que fazia jus aos créditos
glosados pela Fiscalização da Secretaria da Receita Federal relacionados com fretes nas aquisições
de insumos não sujeitos à contribuição.
De plano, rejeito a preliminar suscitada isso porque a Autoridade Julgadora a quo
considerou que a documentação constante dos autos era suficiente a formação da sua convicção
quanto aos créditos calculados sobre insumos, o que tornou prescindível a realização de diligência
para o deslinde da lide quanto a este ponto.
O Julgador pode determinar a realização das diligências que entender necessárias,
quando da apreciação da prova, para a formação da sua livre convicção sobre a matéria,
indeferindo as que considerar prescindíveis, com fundamento no art. 18 do Dec. 70.235/72 Tal
Fl. 15294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

temática foi abordada suficientemente no acórdão recorrido, com a explicitação dos motivos que
levaram a manutenção do lançamento efetuado, conforme se infere na fundamentação do
acórdão.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Mérito
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Conceito de insumo
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido,
ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual
não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da
Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes
julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Fl. 15295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
Fl. 15296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página
20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela
RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B
e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
Fl. 15297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.

§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir
do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a
que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 15298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal na autuação, em face da
superveniência do REsp no 1.221.170/PR, efetuou as glosas por eventual falta de enquadramento
dos itens no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
A decisão da DRJ, segundo informa, também foi norteada pelos critérios da
essencialidade e relevância estabelecidos no REsp no 1.221.170/PR.
No acórdão recorrido, foi revertida apenas a glosa nas aquisições de sucatas, em
decorrência do Parecer SEI 18616/2021/ME, posterior à ciência da autuação, acerca da
inconstitucionalidade dos art. 47 e 48 da Lei 11.196, de 2005, nos casos em que a operação origem
do crédito foi tributada, em observância ao art. 3o, § 2o, II, das Leis 10.833, de 2003, e 10.637 de
2002, também integrante do fundamento da autuação.
Passa-se, assim, à análise das glosas remanescentes.
Inicialmente, cabe frisar que não se pode acolher a pretensão da Recorrente para
abarcar todos os seus gastos e despesas como créditos sobre insumos sob a alegação de que todos
esses custos e despesas são necessárias à atividade da empresa para a produção de receita,
gerando direito a crédito, ainda que ligados apenas indiretamente ao processo produtivo. Como
já discorrido anteriormente, o direito a crédito sobre bens ou serviços como insumos se dá
naqueles utilizados no processo produtivo da empresa ou prestação de serviços, em função da sua
essencialidade nessas atividades. Além disso, em razão da relevância, também se admite o
creditamento de bens e serviços como insumos cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação de serviço, integre o processo produtivo por
imposição legal.
Balizado nesse entendimento exposto, passa-se à análise das glosas controversas,
GASTOS COM SEGURANÇA
Segundo a recorrente, são despesas incorridas para assegurar a proteção
patrimonial da recorrente, abrangendo sua produção e a comercialização de seus produtos. Em
seu recurso, a própria recorrente afirma que estes custos não têm uma função ativa no processo
Fl. 15299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

industrial, mas têm no sistema de geração de receitas da recorrente, pois em última análise
garantem a continuidade da produção.
Como se observa, tratam-se de despesas gerais ligadas à segurança patrimonial que
são utilizadas em várias áreas da empresa.
Embora reconheça-se que tais despesas são importantes para a empresa, não se
admite que sejam essenciais ou relevantes à sua área produtiva, não fazendo, por isso, jus a
crédito.
GASTOS COM SAÚDE
Trata-se de serviços médicos pagos a pessoas jurídicas para realização dos exames
admissionais, demissionais e periódicos exigidos por lei, bem como outros serviços ligados a
manutenção da saúde física e mental dos colaboradores.
Embora se reconheça a grande importância aos cuidados à saúde dos funcionários,
entendo que gastos com despesas médicas ou planos de saúde não se subsomem ao conceito de
insumos consagrado pelo STJ nas atividades de produção que a empresa desenvolve, uma vez que
as referidas despesas são auxiliares e não essenciais ou relevantes ao desempenho da produção, e
podendo ser utilizadas também nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica.
Nesse mesmo sentido, tem sido a jurisprudência das decisões proferidas pelas
turmas do CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SEGURO DE VIDA. ASSISTÊNCIA SOCIAL
FAMILIAR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL.
AUXÍLIO SAÚDE. CURSOS E TREINAMENTOS. QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL. As despesas com fornecimento de seguro de vida, assistência
social familiar, plano de saúde, seguro saúde, assistência médico social, auxílio
saúde, cursos e treinamentos, qualificação e formação profissional para
empregados, independentemente de sua área de atuação, não geram direito a
crédito do PIS, já que não se revestem da natureza de insumos e que não há
previsão legal específica para o desconto do crédito.
(Acórdão no3301-007.117 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, relatoria do Conselheiro Valcir Gassen, sessão de 20 de novembro de
2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010 a
31/10/2010
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 15300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

As despesas referentes a assistência médica e farmacêutica a empregados,
benefícios a empregados, transporte próprio de funcionários, assistência
odontológica, alimentação, materiais de limpeza e higiene, gastos com veículos,
serviços de terceiros c/exportação, comissões sobre vendas, despesas com feiras
e eventos, propaganda e publicidade, serviços de terceiros, honorários
profissionais, no presente caso, não se comprovaram essenciais ao processo
produtivo da contribuinte.
(Acórdão no3001-000.939 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
relatoria do Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, sessão de 18 de setembro de
2019)
Diante do exposto, mantém-se a glosa.
GASTOS COM AGENCIAMENTO OU INTERMEDIAÇÃO DE BENS
Segundo noticia-se nos autos, a autoridade administrativa promoveu a glosa de
créditos calculados sobre benefícios trabalhistas consubstanciada no “serviços de intermediação”
em programa de estímulo ao aumento da produtividade (fl. 12.603).
A recorrente defende a essencialidade dessa despesa para o seu processo
produtivo.
Embora se reconheça a grande importância do gerenciamento de incentivos
financeiros pagos aos funcionários, entendo que tais gastos não se subsomem ao conceito de
insumos consagrado pelo STJ nas atividades de produção que a empresa desenvolve, uma vez que
a referida despesa é auxiliar e não essencial ou relevante ao desempenho da produção e podendo
ser utilizada também nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM AUDITORIA E CONSULTORIA
Tratam de despesas com assessoria, avaliação, pesquisa ou perícia, que
compreendem consultorias de diversos ramos de atividades da empresa, tais como: segurança do
trabalho, equipamentos, ambiental, química, informática, tecnologia, engenharia, despachos
aduaneiros, energia, recursos humanos. Dentre esses serviços, constam os serviços de auditoria
contábil, pagos a Price Waterhouse Coopers Auditores e da Accenture do Brasil Ltda.
Claramente, tais gastos se tratam de despesas administrativas da empresa que não
ensejam o cálculo de créditos sobre as contribuições ao PIS e a COFINS, visto que não se
enquadram no conceito de insumo pelos critérios da essencialidade e/ou relevância para a
atividade produtiva desenvolvida pela empresa.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM JARDINAGEM
Fl. 15301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Serviços de jardinagem para tratamento de áreas verdes das unidades da empresa.
Incluem-se nesse tipo de despesas os serviços de limpeza, poda e manutenção das áreas verdes,
visando tanto a organização e administração destes espaços, quanto à preservação ambiental.
Despesas com jardins e áreas verdes, embora importantes para a qualidade do ar e
bem estar dos funcionários, não podem ser considerados insumos pelo critério da essencialidade
ou relevância, visto que não são aplicados no setor produtivo diretamente ou ainda que
indiretamente.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM PUBLICIDADE
Neste tópico, estão os dispêndios incorridos pela recorrente com campanhas de
marketing, elaboração e impressão de panfletos, catálogos, adesivos, banners, cartões de visita
etc., também instruem campanhas internas – especialmente relativas à segurança do trabalho –
visando atingir o público de mais de 14.000 colaboradores que a recorrente tinha durante o ano
de 2016.
Segundo afirma a recorrente, é necessário comunicar-se com os potenciais clientes,
dar conhecimento sobre os produtos, sobre a empresa, motivar e conquistar as pessoas, o que só
é possível com propaganda. Ademais afirma que tais dispêndios possuem papel importante para
definição de estratégia de incremento de receitas e importam em formas de conseguir com que a
marca e produtos tenham maior exposição ao grande público, a fim de estabelecer a empresa no
mercado em que atua.
Entendo que não se comprovou serem essenciais ao processo produtivo da
contribuinte. Tais gastos não decorrem de exigências legais ou regulamentares nem resistem, a
meu sentir, à regra de que sua subtração do processo produtivo obste a execução da atividade da
empresa ou implique substancial perda de qualidade do produto ou serviço dela resultantes.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, SERVIÇO TEMPORÁRIO E LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA
Trata-se de despesas incorridas com a seleção, locação e contratação de
funcionários. Incluem-se nessas despesas os serviços de seleção e recrutamento de funcionários.
Como se observa, tais despesas não são da área produtiva, mas sim despesas
administrativas com pessoal para seleção e recrutamento de funcionários que somente no futuro
poderão ser utilizados no setor produtivo ou em outras áreas de atividade da empresa.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM REPRESENTANTES COMERCIAIS
Fl. 15302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

São despesas incorridas como comissões sobre vendas pela Recorrente com seus
representantes comerciais. Os representantes comerciais da Recorrente realizam a intermediação
das vendas, aproximando os potenciais clientes e agenciando pedidos.
Como se constata, trata-se de despesas ligadas às vendas da empresa que não têm
previsão legal para creditamento como insumo da área produtiva.
GASTOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO
A recorrente afirma que utiliza estes serviços de forma a manter a organização e o
devido funcionamento fabril, seja por meio de manutenção preventiva, seja preditiva ou até
corretiva.
Segundo o que consta no termo de verificação fiscal, são serviços de limpeza,
conservação ambiental e manutenção de jardins, utilizando-se de mão de obra de auxiliar de
serviços gerais, operador de roçadeira, limpador de vidro, tratorista, auxiliar de jardinagem,
jardineiro e outros (BRASANITAS), serviços de conservação e limpeza e manutenção civil,
utilizando-se de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, inclusive em ambulatório, operador de
roçadeira, limpador de vidros, operador de máquinas, de motorista, jardineiro, bombeiro,
pedreiro, serralheiro, pintor e montador (LIDIMA), serviços de conservação e limpeza envolvendo
os serviços de coleta de lixo, higienização de telefones e bebedouros, limpeza da recepção e
portaria, limpeza de sanitários e vestiários, limpeza e conservação de ambulatório, remoção de
manchas de portas e paredes e serviços de manutenção de áreas verdes (LSI), serviços de limpeza,
conservação ambiental e manutenção das áreas verdes envolvendo os serviços de limpeza de
banheiros, de salas, da área administrativa, serviços hidráulicos e serviços de jardinagem (C C M),
serviços de limpeza e conservação em geral envolvendo os serviços de manutenção predial
(COLORADO, CONSERVO, ISS MANUTENCAO e M C INDUSTRIAL), serviços de limpeza e
conservação em geral envolvendo os serviços de manutenção predial com varrição e limpeza
mecanizada de vias (SUPREMA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA).
O fundamento para a glosa, no entanto, foi que não foram apresentados
documentos aptos a comprovar a utilização dos serviços no processo de produção.
Não se olvida que as despesas de manutenção utilizadas no parque produtivo
devam ser considerado insumo, mas, em seu recurso, a empresa apenas traz argumentações
teóricas sobre a essencialidade dessas despesas com limpeza e manutenção industrial serem
consideradas insumos do processo produtivo, sem ter lastreado todas as suas afirmações em
documentos que comprovassem a utilização de tais serviços na área produtiva.
A Auditoria afirma que a Gerdau não apresentou nenhum dos contratos solicitados,
nem informou, de forma minuciosa, quais setores da empresa foram beneficiados pelos serviços
tomados das prestadoras acima.
Em sede de recurso voluntário, a empresa apresentou um contrato de prestação de
serviços, juntado como anexos 6 do recurso.
Fl. 15303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

No entanto, o objeto do contrato só vem a confirmar a conclusão da fiscalização de
que tais serviços prestados não possuem relação com o setor produtivo da empresa, a exemplo do
contrato lavrado com a empresa Top Service Serviços e Sistemas Ltda que em sua cláusula 1.1
apresenta o seguinte objeto:
1.1. Obriga-se a CONTRATADA a executar os serviços de Limpeza Administrativa,
Jardinagem e Artificies, conforme a descrição detalhada contida na proposta
técnica e comercial que constitui o Anexo I, que faz parte integrante do presente
contrato.
Quanto a empresa Brasanitas, a recorrente não trouxe qualquer contrato ou nota
fiscal da prestação de serviços, apenas trouxe uma planilha de rateio das despesas incorridas.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados no procedimento fiscal, cabe ao autuado, no seu recurso, apresentar provas inequívocas
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. Assim, entendo que tais
documentos juntados não são hábeis para comprovar que as despesas ensejam o cálculo de
créditos como insumos do processo produtivo.
Assim, mantém-se a glosa.
CRÉDITOS SOBRE ENSINO E TREINAMENTO
Segundo a recorrente, a sua atividade desenvolvida demanda técnica impecável,
seus empregados receberem treinamento constante, sem o que a linha de industrialização tornar-
se-ia um campo de caos. Impossível negar a relevância e essencialidade desses treinamentos
técnicos para o desenvolvimento de suas atividades, pelo que devem ser igualmente considerados
insumos, com a consequente reforma do entendimento contido no v. acórdão ora recorrido.
Ao contrário do entendimento da recorrente, entendo que tais despesas não
constituem insumos nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 nem se enquadram
na definição dada pelo STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR.
Mantêm-se a glosa.
GASTOS COM ITENS EQUIVOCADAMENTE NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMOS
Neste tópico, a recorrente pleiteia que seja considerado como insumo da atividade
produtiva as despesas com alimentação em vista de ser inequívoca a importância de uma boa
alimentação para o desempenho do trabalho humano. Segundo defende, tal premissa se mostra
tão inabalável que o próprio Estado estabeleceu, pela Lei no 6.321/76, o Programa de Alimentação
do Trabalhador – PAT, regulado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que visa estimular,
através de incentivo fiscal, o fornecimento de alimentação aos trabalhadores por parte das
empresas.
Embora se reconheça a grande importância da alimentação dos funcionários,
entendo que tais gastos não se subsomem ao conceito de insumos consagrado pelo STJ nas
atividades de produção que a empresa desenvolve, uma vez que as referidas despesas são
Fl. 15304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

auxiliares e não essenciais ou relevantes ao desempenho da produção e podendo ser utilizadas
também nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica.
Com a mesma fundamentação deve ser mantida a glosa de despesas com ticket car
(vale combustível).
Abrangem também as glosas deste tópico igualmente aquisições de papel,
envelopes, canetas, serviços de correios, serviços gráficos, impressões, cartuchos de tinta para
impressora, confecção de placas e painéis (exemplos: indicando acesso para rodovia; proibindo
entrada; sinalizando ponto de coleta; vias internas; brigada de emergência, regras de segurança,
etc.)
Tais de gastos têm natureza de despesas administrativa não sendo essenciais ao
setor produtivo, tampouco existe amparo legal para tal creditamento,
No que concerne às despesas com indumentárias (uniforme e EPIs) melhor sorte
tem a recorrente, pois, em razão da relevância, admite-se o creditamento de bens e serviços como
insumos cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação de serviço, integre o processo produtivo por imposição legal, como se dá ao caso por
normas trabalhistas.
Revertem-se as glosas das despesas com indumentárias (uniformes e EPIs)
utilizados na área de produção.
GASTOS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
Trata-se de prestadores de serviços de transporte para disponibilizar aos seus
empregados o transporte nos trajetos residência-trabalho e trabalho-residência.
Como se observa, a referida despesa não trata do transporte dos funcionários
dentro da própria unidade de produção, situação que ensejaria o creditamento, mas sim das
residências dos funcionários até a empresa e vice-versa.
Ao meu sentir, tais despesas não ensejam o cálculo de créditos, posto que não se
inserem na fase produtiva realizada pela empresa, tratando-se de despesas meramente gerais ou
administrativas da empresa.
Nesse mesmo sentido, o acórdão no3201-009.633, de relatoria do conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade:
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRANSPORTE EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
O serviço de transporte externo de funcionários, por não ser essencial ou
relevante ao processo produtivo, não é insumo da produção, não permitindo,
portanto, a apuração de crédito em relação a esse dispêndio.
Assim, deve ser mantida a glosa.
GASTOS COM INFORMÁTICA
Fl. 15305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Neste tópico, a recorrente informa que faz uso da tecnologia da informação para
criar ou melhorar os seus sistemas de produção e fabricação de produtos, bem como aplica
sistemas em outras áreas da empresa, tais como, administrativa, vendas, etc.
A autoridade fiscal, embora tivesse reconhecido a possibilidade de desconto de
créditos sobre gastos com sistemas de informática utilizados na área produtiva, efetuou a glosa
dessa despesa, uma vez que alguns sistemas tiveram a sua aplicação em diversas áreas da fábrica
e, apesar de intimada, a empresa não teria apresentado o rateio naqueles casos em que tais
despesas são aplicada na atividade produtiva e em outras atividades.
A recorrente discorre em sua defesa acerca da essencialidade e relevância dos
serviços de informática para as atividades da Impugnante, reportando-se a salas de comando,
sistemas de controle de produção, gestão de insumos e outros fatores de produção, como a
captação e disponibilização de informações gerenciais relevantes para os mais diversos setores da
empresa permitem o controle de custos, de estoques, a compra de matérias primas e insumos no
momento e nas quantidades corretas, o acompanhamento da fabricação conforme demanda, a
organização dos produtos na área de expedição, o faturamento das vendas, enfim, todos os
aspectos diretos e indiretos da fabricação dos produtos destinados à venda, e também para
divulgação de informações consolidadas ao mercado (nos termos do art. 176 da Lei n° 6.404/76) e
a própria prestação de informações ao Fisco, ambas obrigações legais da Impugnante.
Cabe ressaltar que em algumas despesas de informática a empresa apresentou
critério de rateio razoável que foi acolhido pela fiscalização.
No entanto, no casos que restaram controversos, continuou sem trazer a indicação
de qualquer critério de rateio razoável para aqueles sistemas de informática que são de utilização
mista, em diversas áreas da empresa.
O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 2018 admite a utilização de critério de
rateio baseado em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade,
apresentado pela empresa nessa situação:
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA
Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é possível que o
mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de créditos para
algumas atividades e não o seja para outras.
Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo,
discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação,
observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35 da Lei n° 12.058,
de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias aplicáveis.
(negrito nosso)
Fl. 15306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Vale repetir que se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados no procedimento fiscal, cabe ao autuado, no seu recurso, apresentar provas inequívocas
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
Em seu recurso, a empresa trouxe planilhas anexas contendo o rateio, por
amostragem, dos custos com as empresas PRIMESYS (Doc_Comprobatorios005) e BLUECIELO
(Doc_Comprobatorios006), porém não trouxe qualquer explicação sobre a metodologia utilizada
para distribuir os custos por setor de atividade da empresa, tampouco, além da planilha em excel,
trouxe qualquer documentação contábil ou fiscal que demonstrasse ter adotado critério razoável
ou racional.
Assim, entendo que os documentos juntados aos autos não são hábeis para
comprovar que as despesas de informática em comento foram aplicadas como insumos do
processo produtivo, não ensejando, por isso, o cálculo de créditos sobre esse tipo de despesa.
Mantém-se a glosa por insuficiência probatória para infirmar a glosa.
GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SUCATA
A recorrente informa que no desenvolvimento de suas atividades com fabricação de
aços longos adquire junto a diversos fornecedores, optantes pelo SIMPLES, desperdícios, resíduos
e sucata de ligas de aço (que serão referidos genericamente como “sucata”), classificados no
código 7204.29.00 da NCM. Tais bens são utilizados pela empresa diretamente em seu processo
produtivo, evidenciando sua essencialidade e relevância nesse contexto.
A autoridade fiscal glosou os créditos por entender que havia expressa vedação
legal de creditamento na aquisição de insumos recicláveis, bem com porque a operação de venda
de recicláveis, para empresa que apure o imposto de renda pelo lucro real, estar sujeita à
suspensão, conforme preveem os arts. 47 e 48 da lei n° 11.196, de 2005 c/c os arts. 3o, inciso II
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, citado no Termo de Verificação Fiscal.
No entanto, percebe-se que, posteriormente (2021), os referidos dispositivos foram
considerados inconstitucionais pelo STF em julgamento na sistemática da repercussão geral (tema
no404), no qual foi estabelecida a seguinte tese sobre o tema 404:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário Ambiental. 2. Tema
304 da sistemática da Repercussão Geral. 3. Ar�gos 47 e 48 da Lei federal
11.196/2005. Possibilidade de apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de
insumos recicláveis. 4. Coexistência dos regimes cumulativo e não-cumulativo da
icontribuição ao PIS/Cofins. Dualidade de alíquotas. Prejuízos econômicos ao
contribuinte industrial dedicado à reciclagem. 5. Inconstitucionalidade de
tratamento tributário prejudicial à indústria de reciclagem. Princípio do protetor
recebedor. Possibilidade concreta de os créditos fiscais superarem o valor do
PIS/Cofins recolhido na etapa anterior da cadeia de produção. Afronta aos
princípios da isonomia tributária, neutralidade fiscal e ao regime tributário
favorecido e simplificado devido à microempresa e à empresa de pequeno porte.
Fl. 15307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

6. Ética ambiental. Estado Socioambiental de Direito. Sustentabilidade ecológica e
social. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ar�gos 170, inciso
VI, e 225, da Constituição Federal. Vinculação do Legislador ordinário.
Impossibilidade do esvaziamento do substrato axiológico dos direitos
fundamentais ambientais. Inconstitucionalidade de tratamento tributário mais
gravoso ao elo mais frágil da cadeia produtiva. População de baixa renda. Afronta
às normas fundamentais de defesa do meio ambiente e da valorização do
trabalho humano. 7. Fixação da tese: “São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da
Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição
de insumos recicláveis. Recurso extraordinário provido.
(negrito nosso)
Como se sabe, as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art.99, da Portaria CARF
no1.634/2023).
Além do mais, mesmo antes da declaração de inconstitucionalidade já se
reconhecia a possibilidade de apropriar créditos de PIS/Cofins sobre as aquisições de sucata
utilizada no processo produtivo junto a fornecedores que, tendo optado pelo Simples Nacional,
não eram beneficiados pela suspensão das contribuições por força do parágrafo único do art. 48
da Lei no 11.196/2005, devendo ser afastada a glosa também por esse motivo:
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47[49] desta
Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às
vendas efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples.
(negrito nosso)
Assim, sendo considerado insubsistente o fundamento das glosas de créditos
operadas pela autoridade fiscal quanto a aquisição de sucatas para utilização como insumos e
revenda3 , impende a reversão das glosas constante das planilhas “REGISTROS F100 - TÓPICO

3 “1. Ante o exposto, faz-se necessário glosar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na
aquisição dos bens aqui tratados com base no art. 47 da Lei no 11.196/05c/c os arts. 3o, inciso II das Leis nos10.637/02
e 10.833/03.Trata-se de valores registrados nas planilhas “REGISTROS F100–TIF no 04”e “REGISTROS F100 –TIF no08”,
vinculados à Natureza da Base de Cálculo AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMO.
(...)
́Ante o exposto, faz-se necessário glosar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes:
a) Nas operações cuja natureza da base de cálculo do crédito era a “Aquisição de bens utilizados como insumo” ou
“Aquisição de serviços utilizados como insumo”: com base no art. 47 da Lei no11.196/05c/c os arts. 3o, inciso II das
Leis nos10.637/02 e 10.833/03.
Fl. 15308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

2.2.6” (doc. 30.1), “REGISTROS C170 -REVENDA DE SUCATAS PJ SN (TÓPICO 2.3.1)”, “REGISTROS
C170 - REVENDA DE SUCATAS PJ DEMAIS (TÓPICO 2.3.1)” e “REGISTROS C170 - AQUISIÇÃO DE
SUCATAS COMO INSUMO (TÓPICO 2.3.1)” (docs. 31/31.2).
GLOSA DE CRÉDITOS NA IMPORTAÇÃO DE SUCATA SUJEITA AO PIS/COFINS IMPORTAÇÃO
Este tópico não deve ser conhecido, visto que não há notícia nos autos de que
tenha havido glosa de créditos sobre a importação de sucata, todas as glosas envolvendo sucatas
estavam relacionadas com o mercado interno.
Nesse mesmo sentido, também concluiu o acórdão recorrido.
Quanto à menção da defesa à importação de sucata e seu direito de apuração de
créditos de PIS-Importação e Cofins-Importação decorrentes de aquisições no
mercado externo, também não é hábil a afastar o lançamento.
Com efeito, a Impugnante invoca Solução de Consulta COSIT n° 175, de 2020, a
qual, ao admitir créditos de Cofins-Importação e PIS-Importação nas aquisições de
sucatas no mercado externo, utilizadas como insumo, confirma que a vedação à
utilização de crédito contida no art. 47 da Lei n° 11.196, de 2005, diz respeito à
Cofins incidente nas aquisições realizadas no mercado interno. (fls. 8975)
E, no presente processo, em seu Termo de Verificação, a Fiscalização nada
descreveu no sentido de que estaria glosando crédito de PIS-Importação e
Cofins-Importação.
(negrito nosso)
FRETE DA AQUISIÇÃO DE SUCATA
Conforme consta nos autos, este tópico trata de serviços de transporte pagos pela
Gerdau na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins (casos de suspensão), ou cuja utilização dos créditos é vedada, conclui-se (a fiscalização)
que há previsão legal que não permite o desconto do crédito das contribuições em relação a esses
dispêndios.
Conforme restou consignado, o acórdão recorrido entendeu por reverter a glosa
das aquisições de recicláveis (sucatas), em decorrência do Parecer SEI 18616/2021/ME, posterior à

b) Nas operações cuja natureza da base de cálculo do crédito era a “Aquisição de bens para revenda ”e os
fornecedores da mercadoria não eram optantes pelo Simples Nacional: com base no art. 48 da Lei no 11.196/05c/c
arts. 3o, §2o, inciso II das Leis nos10.637/02 e 10.833/03, com as observações acima referidas.
c) Nas operações cuja natureza da base de cálculo do crédito era a “Aquisição de bens para revenda”, os fornecedores
da mercadoria eram optantes pelo Simples Nacional e as mercadorias se enquadram, de fato, como insumo: com base
no art. 47da Lei no 11.196/05c/c os arts. 3o, inciso II das Leis nos10.637/02 e 10.833/03.
Serão glosados, também, com base no art. 47 da Lei no 11.196/05c/c os arts. 3o, inciso II das Leis nos10.637/02 e
10.833/03,os créditos das contribuições incidentes nas operações objeto de intimação vinculadas à parte III do TIF no
1(vide otópico2.3.2–AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO).Trata-se de aquisições de
sucatas, classificadas no NCM 7204.29.00, as quais foram, conforme descrição da Natureza da Operação COMPRA
PARA INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURALe Natureza da Base de Cálculo do CréditoAQUISIÇÃO DE BENS
UTILIZADOS COMO INSUMO,destinadasà industrialização, enquadrando-se, portanto, no conceito de insumo.
Fl. 15309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

ciência da autuação, acerca da inconstitucionalidade dos art. 47 e 48 da Lei 11.196, de 2005, nos
casos em que a operação origem do crédito foi tributada, em observância ao art. 3o, § 2o, II, das
Leis 10.833, de 2003, e 10.637 de 2002, por consequência restou insubsistente a fundamentação
da glosa ora discutida dos fretes nas aquisições desses produtos.
Além do mais, ainda que se considerasse que os recicláveis não tivessem a
incidência das contribuições, o entendimento deste relator é que os fretes no transporte desse
tipo de mercadoria enseja o desconto de créditos, pelos motivos que passo a expor.
O acórdão recorrido manteve a glosa do crédito básico apurado pela recorrente
mediante o mesmo entendimento de que o frete na aquisição de insumo sujeito à suspensão ou
com impedimento legal ao creditamento comporia o custo do produto transportado e por isso não
daria direito a crédito.
Segundo exposto, as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem
sujeito à alíquota zero, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de
1999. Portanto, estando a mercadoria sujeita à suspensão ou impedimento legal ao creditamento
o frete a ela vinculado não gera direito a crédito, em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n°
10.833/2003:
O acórdão recorrido manteve a glosa do crédito básico apurado pela recorrente
mediante o mesmo entendimento de que o frete na aquisição de insumo sujeito à alíquota zero
comporia o custo do produto transportado e por isso não daria direito a crédito.
Segundo exposto, as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem
sujeito à alíquota zero, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de
1999. Portanto, estando a mercadoria sujeita à alíquota zero ou crédito presumido o frete a ela
vinculado não gera direito a crédito ou geraria crédito parcial equivalente ao crédito presumido
em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
Observa-se, no entanto, que o dispositivo transcrito impede o creditamento em
relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição. Não trata o dispositivo de vedação de creditamento de serviços sujeitos à
Fl. 15310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

tributação incorridos com bens não sujeitos a tributação (que é o caso do presente processo),
sendo autônomo o direito ao creditamento dessa despesa com relação ao produto adquirido.
Tem-se, assim, por insubsistente a subsunção efetuada pela Auditoria Fiscal no
sentido de que o fato do produto transportado não ser onerado pelas contribuições ou sujeito ao
crédito presumido, o frete, por compor o custo do produto adquirido, seguiria o mesmo regime
dele, não permitindo totalmente ou parcialmente, dessa forma, créditos dos serviços a ele
associados.
Dessa forma, tratando-se o serviço de transporte de um insumo essencial ao
processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições ou sujeito ao crédito presumido, as despesas com frete oneradas pelas
contribuições devem ser apropriadas no regime da não cumulatividade totalmente, na condição
de serviços utilizados também como insumos essenciais ao processo produtivo.
Nesse sentido, já foi decidido por esta 3a Seção em casos semelhantes, conforme as
ementas parciais de alguns acórdãos, abaixo reproduzidos:
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que
o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
(Acórdão no 3302005.813– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 24 de setembro de
2018, de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira Abad)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(Acórdão no 3302004.890 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 25 de outubro de
2017, de relatoria do Conselheiro José Renato Pereira de Deus)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui insumo, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
Fl. 15311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003).
(Acórdão no 9303-014.885, sessão de 14 de março de 2024, relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Câmara Superior de Recursos Fiscais)
Cabe registrar que bem recentemente foi aprovada súmula Carf sobre a matéria, na
mesma direção aqui explicitada:
Súmula no 188 - É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com
serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
(publicada a Ata de aprovação no DOU de 27/06/2024).
Assim, deve ser cancelada a glosa dos fretes na aquisição de sucatas.
TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS, BENS DO IMOBILIZADO E MATERIAIS
DE CONSUMO
A Recorrente explica que, devido às características do seu ramo de atividade, a
empresa necessita transferir seus produtos acabados, imobilizados e materiais de uso e consumo
para outros estabelecimentos da companhia.
As referidas despesas tratam, assim, de fretes incorridos nas transferências de
produtos acabados , imobilizados e materiais de uso e consumo entre os seus estabelecimentos,
que a recorrente afirma ter direito a creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS, do valor
despendido com o frete, sendo possível quando este for utilizado como insumo do seu processo
produtivo, com fundamento no artigo 3.o, inciso II da Lei n.o 10.833/03.
Sem razão a recorrente.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da não
cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
i)
na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do
custo de aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de
Renda Decreto n° 3.000/99) e, assim, ao amparo do inciso I do
artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
ii)
nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo
vendedor, nos termos do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no
10.833/03; e
iii)
o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem
destinado à venda, com base no inc. II do art. 3° da Lei
no10.833/03.
Fl. 15312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Desta feita, entendo que o transporte de produtos acabados, imobilizados e
materiais de consumo da fábrica para outros estabelecimentos não se enquadra em nenhum dos
permissivos legais de crédito citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que
compõe o custo de aquisição dos bens destinados a revenda, não se confunde também com o
frete sobre vendas, naquele que o vendedor assume o ônus o frete, tampouco pode ser
considerado insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem, já que as operações de
fretes ocorrem no período pós produção ou fora da produção.
Nesse mesmo sentido, foi o voto proferido pelo Conselheiro José Fernandes, no
acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, conforme trecho da decisão, a seguir parcialmente
transcrita:
De acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que a parcela do valor do
frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumos de
produção ou fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição
dos referidos bens e somente nesta condição compõe a base cálculo dos créditos
das mencionadas contribuições, enquanto que o valor do frete referente ao
transporte dos bens em produção ou fabricação entre estabelecimentos fabris
integra o custo produção na condição de serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda. Com a ressalva de que, pela
razões anteriormente aduzidas, há direito de apropriação de crédito sobre o valor
do frete no transporte de bens utilizados como insumos, somente se o valor de
aquisição destes bens gerar direito a apropriação de créditos das referidas
contribuições.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do
ciclo de produção ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de
produção (matérias-primas ou produtos intermediários) e termina com a
conclusão do produto a ser comercializado. Se a pessoa jurídica tem algumas
operações do processo produtivo realizadas em unidades produtoras ou
industriais situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de
produção ou fabricação haverá necessidade de transferência dos produtos em
produção ou fabricação para os outros estabelecimentos produtores ou fabris,
que demandará a prestação de serviços de transporte.
Assim, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas
diferentes, a saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de
aquisição do bem de produção (matérias-primas, produtos intermediários ou
material de embalagem); e b) sob a forma de custo de produção, correspondente
ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação
nas operações de transferências entre estabelecimentos industriais.
Com o fim do ciclo de produção ou industrialização, há permissão de apropriação
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do frete no
Fl. 15313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus seja
suportado pelo vendedor, conforme expressamente previsto no art. 3o, IX, e § 1o,
II, da Lei 10.833/2003, que seguem reproduzidos:
(...)
Em suma, chega-se a conclusão que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com
frete, são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso
em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo
de aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do
RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a
créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como
custo de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, c/c
art. 290 do RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do
crédito da contribuição como serviço de transporte utilizado como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II, da Lei
10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor, caso em que
o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como
despesa de venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica (entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a
apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de
transferências (i) não se enquadram como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de
facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferência dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.
(negritos nossos)
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu esse mesmo entendimento em seu
item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
Fl. 15314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
Nesse mesmo sentido, tem-se decisões das turmas do CARF, conforme
exemplificado nas ementas abaixo:
PIS-PASEP/COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes na transferência de produtos acabados da filial para a matriz
e para armazenamento não geram direito a crédito das contribuições para o PIS-
PASEP/COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa, por não se
configurarem como insumo da produção, visto que são realizados após o término
do processo produtivo.
(Acórdão no9303-012.317, 3a Turma da CSRF, sessão de 17 de novembro de 2021,
relatoria do Conselheiro Rodrigo Pôssas)
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do
Fl. 15315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

processo produtivo, como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e
movimentação de mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem
como as despesas de transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado
que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se
comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento
do direito ao crédito.
(Acórdão no9303-010.724 – CSRF / 3a Turma, sessão de 17 de setembro de 2020,
relatoria do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)

TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
CONTRIBUINTE E REMESSA PARA TERMINAL DE CARGA PARA EXPORTAÇÃO.
GASTOS COM FRETE. DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não é admitido
o direito de apropriação de créditos da Contribuição para a COFINS sobre os
gastos com frete relativos à operação de transporte entre estabelecimentos do
contribuinte ou nas remessas para terminal de carga para exportação.
(Acórdão no3402-009.827– 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma, sessão
de 16 de dezembro de 2021, relatoria do Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Por fim, cabe observar que o transporte de imobilizado e materiais de uso e
consumo se dão fora do processo produtivo, também não ensejando o creditamento das
contribuições.
Assim, com base nessa motivação, devem ser mantidas as glosas dos fretes nas
transferências de produtos acabados, imobilizados e materiais de uso e consumo entre a fábrica e
outros estabelecimentos da companhia.
No que concerne ao frete no transporte de materiais de embalagens entre
estabelecimentos (vasilhames e sacarias), é possível o seu creditamento, visto que o frete pago na
movimentação de matérias-primas e materiais de embalagens entre estabelecimentos pode ser
considerado como insumo durante o processo de produção do bem destinado à venda, com base
no inc. II do art. 3° das Lei no10.833/03 e Lei no10.637/2002, pouco importando se o bem
transportado estava sujeito a alíquota zero, suspensão ou crédito presumido para as
contribuições, valendo aqui a mesma fundamentação apresentada nos tópicos anteriores.
Nessa esteira, devem ser revertidas as glosas sobre os seguintes itens por serem
embalagens que têm relação com o processo produtivo:
i)
Remessa ou retorno de vasilhame ou sacarias (estocadores ou spiders de
acordo com a descrição do CFOP da EFD ICMS IPI ou da NF-e.
ii)
Remessa ou devolução de vasilhames ou sacarias (estocadores, spiders e
similares): de acordo com a descrição do CFOP da NF-e. Operações
envolvendo terceiros; e
Fl. 15316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

iii)
Transferência de estocadores (vasilhames e sacarias).
Por derradeiro, as demais glosas sobre as operações abaixo especificadas devem ser
mantidas por não possuírem amparo legal para creditamento:
i)
Remessa de mercadoria ou bem para demonstração: de acordo com a
descrição do CFOP da EFD ICMS IPI e da NF-e;
ii)
Transferência de amostra grátis: De acordo com a descrição do CFOP da EFD
ICMS IPI;
iii)
Devolução de vendas: de acordo com a descrição do CFOP da EFD ICMS IPI e
da NF-e;
iv)
Saída de mercadorias para terceiros (operação de remessa): Descrição da
Natureza da Operação (NF-e);
v)
Aquisição de bem que não se enquadra como insumo: descrição do item da
NF-e; e
vi)
Transferência de bem que não se enquadra como insumo: descrição do item
da NFe.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS
O serviço de transporte Internacional de carga foi abordado pela Fiscalização no
item 2.4.2.1 (e-fls. 8874) e a glosa de créditos deles decorrentes foi justificada em função da
isenção prevista art. 14, V, c/c § 1° , da MP 2.158-35, de 24/08/2001, da impossibilidade de
apuração de crédito das aquisições não sujeitas a pagamento das contribuições (art. 3°, § 2°, inciso
II, das Leis n° 10637, de 2002, e n° 10.833, de 2003).
A fim de evitar repetições, valem aqui as mesmas considerações do tópico “FRETE
DA AQUISIÇÃO DE SUCATA” como fundamentação para a reversão dessa glosa.
SERVIÇOS LIGADOS AO TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS
Em verdade, nesses serviços de transporte marítimo ou internacional estão
abrangidas apenas as atividades portuárias de embarque, carregamento, descarregamento,
movimentação de cargas e afins.
A recorrente informa que as despesas glosadas tratam de serviços de logística
aduaneira ou portuária relacionados com a nacionalização de produtos importados utilizados no
processo produtivo, bem como com logística de movimentação interna de cargas no porto,
necessários para que a empresa viabilize a movimentação dessas cargas, sendo plenamente
legítimo o creditamento dos valores referentes à tais despesas na forma do art. 3o, § 3o, inciso II
da Lei no 10.833/03.
Fl. 15317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Como se percebe, a tese principal da recorrente é pela essencialidade dos serviços
utilizados, o que permitiria o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II, das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Sem razão a recorrente.
Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do I. Conselheiro Sílvio
Rennan, alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 3402-007.708, de 23 de setembro de
2020, em julgamento de caso semelhante:
As Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, trataram de regulamentar a
Contribuição para o PIS e a Cofins não cumulativas, incidentes nas operações realizadas
no mercado interno, enquanto que a Lei no 10.865, de 2004, instituiu o PIS e a Cofins
incidentes sobre a importação de bens e serviços, inclusive a possibilidade de desconto
de créditos decorrentes da importação.
A referência à legislação das contribuições incidentes no Mercado Interno e na
Importação se mostram importantes no presente caso, dada a característica peculiar do
serviço em discussão: serviço de despachante aduaneiro na importação de insumos.
Se por um lado, poder-se-ia alegar vinculação das despesas ao valor dos bens
importados e apurar débitos e créditos de PIS/Cofins – Importação, por outro lado, o
serviço, prestado por Pessoa Jurídica nacional, seria perfeitamente enquadrado
como aquisição de serviço no mercado interno.
A Receita Federal do Brasil, apreciou o tema na Solução de Divergência Cosit no
7/2012 e, posteriormente, por meio da Solução de Consulta Cosit no 241/2017. Nas duas
oportunidades a RFB concluiu pela impossibilidade de desconto de créditos tanto com
fundamento nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, como na Lei no 10.865/2004, como
abaixo se transcreve:
Solução de Consulta Cosit no 241/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. SERVIÇOS ADUANEIROS.
FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ARMAZENAGEM DE
MERCADORIA IMPORTADA.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) Não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com:

a.1) serviços aduaneiros;
[...]
DOS GASTOS COM SERVIÇOS ADUANEIROS
15. Em relação à despesa com serviços aduaneiros, verifica-se que não estão
incluídas no rol de hipóteses de creditamento constantes do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Em que pese os serviços
aduaneiros referirem-se à aquisição de mercadorias importadas, também não
Fl. 15318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

encontramos no art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que enumera os
créditos decorrentes da importação, hipótese passível de abarcar os referidos
serviços.
Solução de Divergência Cosit no 7/2012:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO.
GASTOS
COM
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos
com desembaraço aduaneiro, relativos a serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, decorrentes de importação de mercadorias, por falta de
amparo legal.
[...]
19. Portanto, considerando-se que os dispêndios com desembaraço aduaneiro
devem ser tratadas como parte do custo de aquisição das mercadorias
importadas, a possibilidade de creditamento em relação ao referido custo deve
ser aferida exclusivamente com base na Lei no 10.865, de 2004, que dispõe
sobre as contribuições incidentes na importação.
20. Por outro lado, mostra-se absolutamente indevido, em relação aos gastos com
desembaraço aduaneiro, qualquer creditamento com base nas Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, que cuidam, respectivamente, de outras
contribuições, quais sejam a Contribuição passa o PIS/Pasep e a Cofins incidentes
sobre a receita bruta auferida pelas pessoas jurídicas no mercado interno.
21. Embora dispensável, observa-se que um mesmo dispêndio não poderá gerar
crédito duplamente: na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, e do art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Ou seja, não é possível a
apuração de crédito sob a égide das duas espécies de contribuições em relação a
um mesmo fato econômico, visto que ou se está numa “operação de
importação” ou numa “operação doméstica”.
[...]
24. O direito ao crédito previsto na Lei retrocitada refere-se às contribuições
efetivamente pagas na importação e corresponde ao valor resultante da aplicação
das alíquotas da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins incidentes no mercado
interno no regime de apuração não cumulativa (1,65% e 7,6%, respectivamente)
sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições incidentes na
importação, acrescido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), quando
integrante do custo de aquisição. É o que se infere da leitura do §1o e do §3o do
art. 15 da Lei no 10.865, de 2004:
Fl. 15319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

“§1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção de efeitos desta Lei.
(...)
§3o O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a aplicação
das alíquotas previstas no caput do art. 2o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o valor que serviu de base
de cálculo das contribuições, na forma do art. 7o desta Lei, acrescido do valor do
IPI vinculado à Importação, quando integrante do custo de aquisição”
[...]
26. Nessa senda, o inciso I do art. 7o da Lei no 10.865, de 2004, dispõe sobre a
base de cálculo das contribuições em voga no caso de entrada de bens
provenientes do exterior:
Art. 7o A base de cálculo será:
I – o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que
serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições,
na hipótese do inciso I do caput do art. 3o deste Lei”
[...]
32. Assim, nos termos da legislação em estudo, os gastos com desembaraço
aduaneiro não estão incluídos na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep – Importação e da Cofins – Importação por ocasião da importação de
mercadorias. Consequentemente, não há contribuição efetivamente paga sobre
esses gastos, não sendo, portanto, passível apuração de crédito sobre os
referidos dispêndios.
Dos dispositivos acima expostos, percebe-se o posicionamento da Receita Federal
de não admitir o desconto de créditos relativos aos gastos com despachante aduaneiro,
sejam os vinculados à Lei no 10.637/2002 e 10.833/2033 ou Lei no 10.865/2004.
É nesse contexto que se passa a apreciar os argumentos levantados em Recurso
Voluntário.
A recorrente, destaca como sua tese principal a essencialidade dos serviços
utilizados, sendo permitido o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II, das
Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Como se percebe, o recurso busca o reconhecimento de créditos não cumulativos
decorrentes da aquisição de serviço no mercado interno.
Apesar de entender que, a priori, o desconto de créditos relativos a despesas com
despachantes aduaneiros deveria ser analisada de acordo com o previsto na Lei no
10.865, de 2004, visto que tais dispêndios são incluídos no custo de aquisição dos bens
importados, este Conselheiro não se furta à análise dos créditos à luz das Leis no
Fl. 15320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

10.637/2002 e 10.833/2002, como requer o contribuinte, dada a possibilidade de
análise autônoma do serviço adquirido no mercado interno.
Entretanto, ainda assim os gastos realizados pela recorrente não se enquadram
no conceito de insumos, mesmo após sua ampliação prevista pelo STJ e Parecer
Normativo Cosit no 5/2018.
O contribuinte tem por objeto social a indústria, comércio, a importação e
exportação de produtos eletrônicos, entre outras, o que permite concluir que as
despesas realizadas com despachantes aduaneiros não fazem parte do processo
produtivo, nem de forma indireta, não podendo ser classificadas como insumos.
Mais ainda, assim como ressaltado no Acórdão no 3001-000.728, a utilização dos
serviços de despachante aduaneiro sequer é imposta ao contribuinte, podendo este
realizar pessoalmente o desembaraço das mercadorias importadas.
Dessa forma, não haveria como tais despesas serem classificadas como
essenciais ou relevantes, visto que não constituem elemento estrutural ou inseparável
do processo produtivo; sua falta não priva o produto da qualidade, quantidade e/ou
suficiência; e nem integra o processo produtivo pela singularidade da cadeia produtiva
ou por imposição legal.
Assim tem entendido o CARF, como nos Acórdãos abaixo expostos:
Acórdão no 3001-000.728
Sessão de 24 de janeiro de 2019
Redator Designado Ad Hoc: Marcos Roberto da Silva
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
PIS/PASEP EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS
INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro por não serem
utilizados no processo produtivo do Contribuinte e nem serem essenciais ou
obrigatórios à atividade de comércio exterior, não geram créditos de PIS/Pasep
Exportação no regime não cumulativo, por absoluta falta de previsão legal.
[...]
Destarte, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei n° 10.833, de 2003,
pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja
essencial a atividade empresária.
In caso, gastos com despachante aduaneiro não são essenciais atividade
empresária do presente Contribuinte. Isto porque a legislação não impõem-lhe a
obrigatoriedade de contratar referido profissional para que possa empreender-se
nas atividades inerentes as de comércio exterior.
Pelo contrário, a regra geral determina que ou o próprio desembaraça sua
mercadoria, ou então isso deve necessariamente ser feito por despachante.
Fl. 15321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Assim, no caso de pessoa jurídica esta pode ser representada por funcionário com
carteira assinada, por dirigente ou por sócio, sempre com procuração do
responsável legal pela empresa.”
“Acórdão no 3201-002.592
Sessão de 28 de março de 2017
Relator: José Luiz Feistauer de Oliveira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010
[...]
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS A IMPORTAÇÃO
Não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que
componham a base de cálculo das aquisições do exterior que, prevista em lei,
gera crédito, não se reconhece o direito em relação a serviços de importação,
como despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se
da natureza de despesas administrativas inerentes às operações de importação
de mercadorias. O mesmo se aplica às despesas com frete e armazenagem que
não compuseram a base de cálculo (valor aduaneiro) das contribuições PIS e
Cofins incidentes na importação.
Dessa forma, com base nas considerações do voto transcrito, as glosas das despesas
relativas à logística aduaneira devem ser mantidas pois não se tratam de serviços utilizados como
insumos, com base no art. 3o, II, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, tampouco se
enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento presentes no art. 15 da Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004, que enumera os créditos decorrentes da importação, vez que a referida
despesa não integra a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS incidentes na importação.
Falta, portanto, previsão legal para a geração de créditos de PIS/Pasep e Cofins no regime não
cumulativo para esse tipo de despesa.
DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Neste tópico a recorrente irresigna-se contra a glosa de créditos calculados sobre
locações de veículos.
Afirma a recorrente que tanto a Lei no 10.637/02 – para o PIS –, como a Lei no
10.833/03 – para a Cofins –, em seus arts. 3o, inciso IV, estabelecem que a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos
a pessoas jurídicas, utilizados nas atividades da empresa.
Destaca que, nessa modalidade de creditamento, sequer existe obrigatoriedade de
o bem alugado se vincular diretamente à “produção ou fabricação de bens” ou à “prestação de
Fl. 15322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

serviços”. A previsão de crédito é notadamente ampla e genérica, dependendo apenas da
vinculação do bem às “atividades da empresa”.
Seria justamente por esse motivo que se revela absolutamente imprópria a glosa de
créditos confirmada no v. acórdão recorrido (itens 2.1.2 e 2.2.1 do TVF), a qual estaria amparada
na suposta falta de demonstração de que os bens locados seriam empregados no processo
produtivo da Recorrente ou na compreensão de que o disposto nos arts. 3o, inciso IV, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 não seria extensível à locação de veículos.
Sem razão a recorrente.
Como se constata, a Recorrente calculou crédito sobre diversos veículos utilizados
na sua atividade sob o argumento de que estes podem ser considerados máquinas e dar direito a
crédito das contribuições com base no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Inicialmente, cabe frisar que veículos não se subsomem ao conceito de “máquinas e
equipamentos”. A legislação das contribuições deixa claro que os veículos se diferenciam de
máquinas e equipamentos, uma vez que cita especificamente cada um quando lhe faz referência,
não deixando dúvida que se tratam de espécies diferentes. Eis alguns exemplos:
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002:
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada
pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta
decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento)
e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
Fl. 15323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
“Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). (Vide Medida
Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento). (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei
no 11.196, de 2005)” (negrito nosso)
Entendo, assim, que veículo automotor não é máquina, tampouco é equipamento.
Confirma esse entendimento a classificação deles no sistema harmonizado, pois,
enquanto as máquinas são classificadas nos capítulos 84 e 85, que estão inseridos na Seção XVI
(MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU
DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE
SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS), os veículos automotores, por sua vez, são
classificados no capítulo 87, que está inserido na Seção XVII (MATERIAL DE TRANSPORTE).
Fl. 15324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Vale citar que a RFB expressou esse mesmo entendimento, por meio do Ato
Declaratório Interpretativo no 4, de 2015, no qual afirma que veículo automotor não se confunde
com máquina ou equipamento:
Art. 1o A opção de apurar créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins à
taxa de 1/48 (um quarenta e oito avos) sobre o valor de aquisição, nos termos do
§ 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003,
refere-se tão somente às máquinas e aos equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado e utilizados para locação a terceiros, para produção de bens
destinados à venda ou para prestação de serviços, não alcançando os veículos
automotores, por falta de previsão legal.
Quisesse o legislador ter alcançado os veículos automotores no inciso IV do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, teria feto isso de forma expressa
ou, ao menos, teria empregado a técnica utilizada no inciso VI do mesmo artigo,
que acrescenta “e outros bens” após a expressão “máquinas e equipamentos”. VI
- máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Como se sabe, as hipóteses de créditos de PIS e COFINS sobre pagamentos de
aluguéis são aquelas relacionadas com prédios, máquinas e equipamentos, não existindo previsão
legal para o creditamento relacionado com o aluguel de veículos. O dispositivo legal que dispõe
sobre créditos de aluguéis é o inciso IV do mesmo art. 3o, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
[...]
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(negrito nosso)
Nesse passo, constata-se que não há direito a crédito da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep sobre os valores pagos a pessoa jurídica a título de aluguel de
veículos, pois tais aluguéis não são abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002.
Também não há de se considerar os gastos com aluguéis desses veículos como
insumo na produção, pelo critério da essencialidade e com base no inciso. II do artigo. 3o da Lei no
10.833/03, uma vez que a recorrente não demonstrou a utilização detalhada de cada um desses
veículos glosados na atividade produtiva da empresa.
Fl. 15325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Por fim, quanto ao gasto com aluguéis de veículos de passeios locados, resta
evidente que se trata de mera despesa administrativa, não tendo qualquer identidade com
insumo do processo produtivo.
Devem ser mantidas as glosas, portanto.
DESPESAS COM TAXAS DE CONDOMÍNIO E FUNDO DE RESERVA EM LOCAÇÃO DE
PRÉDIOS
A recorrente reivindica que sejam consideradas como despesas de aluguéis as
verbas relacionadas com o fundo de reserva pago e despesas com condomínio.
De fato, os inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
preveem a possibilidade das despesas incorridas com aluguel gerarem crédito na apuração não
cumulativa das contribuições, entretanto, não é possível se ampliar o conceito de aluguel para
abarcar as despesas com o condomínio e fundo de reserva. Primeiro porque não há relação de
acessoriedade entre aluguel e condomínio/fundo de reserva, pois ausente o vínculo de
casualidade entre eles. O condomínio, incluindo o fundo de reserva, é uma contraprestação às
utilidades compartilhadas pelos proprietários ou usuários dos prédios, servindo-se para fazer
frente aos gastos compartilhados, como, por exemplo, os salários de empregados, materiais de
consumo, equipamentos, serviços prestados ao condomínio, etc. Já o aluguel é conceituado pelo
Código Civil como um negócio jurídico onde uma das partes cede à outra o usufruto de um bem de
sua propriedade em troca de um pagamento.
Percebe-se que as despesas de condomínio não têm uma relação direta com o
aluguel, podendo-se até mesmo pagar condomínio sem pagar aluguel, como no caso dos
proprietários de imóveis.
Dessa forma, incorreto está o entendimento da recorrente em querer ampliar, por
analogia, o conceito de aluguel para incluir as despesas de condomínio e fundo de reserva, pois
estes não se confundem e têm naturezas diversas. Enquanto os aluguéis possuem fundamento
legal para crédito das contribuições sobre as despesas incorridas, para as despesas de condomínio
e fundo de reserva o legislador não as previram como uma das hipóteses de creditamento para as
empresas, previstas nas Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003:
Art.3o Do valor apurado na forma do art.2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Dessa forma, mantém-se a glosa.
DISPOSITIVO
Fl. 15326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.730 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720900/2021-18

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de glosas de créditos sobre fretes nas importações de sucatas, e, na
parte conhecida, dar provimento parcial para reverter as seguintes glosas: i) aquisições de
indumentárias (uniformes e EPIs); ii) aquisições de sucatas; iii) fretes nas aquisições de sucatas; iv)
serviços de fretes no transporte internacional de cargas; v) fretes na remessa ou retorno de
vasilhame ou sacarias (estocadores ou spiders de acordo com a descrição do CFOP da EFD ICMS IPI
ou da NF; vi) fretes na remessa ou devolução de vasilhames ou sacarias (estocadores, spiders e
similares): de acordo com a descrição do CFOP da NF-e. Operações envolvendo terceiros; e vii)
fretes na transferência de estocadores (vasilhames e sacarias).
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 15327
DF CARF MF
Original